Tribunal: CARF
Processo: 16561.720113/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE ROYALTIES. INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES.
O limite de dedução dos royalties aplicável à indústria de produtos alimentares é de 4% da receita líquida de vendas do produto fabricado ou vendido. O contribuinte não opera como simples coletor de royalties que seriam devidos pelos subfranqueados nacionais ao detentor internacional do nome comercial e da marca explorados. A relação jurídica que obriga o franqueador master nacional (contribuinte) ao pagamento dos royalties ao detentor estrangeiro do direito é travada de forma direta. O pagamento dos royalties devidos pelo primeiro ao segundo independe do recebimento, pelo primeiro, dos royalties a ele devidos pelos subfranqueados nacionais (terceiros). O contribuinte, ao pagar os royalties, paga em nome próprio.
ÁGIO. OPERAÇÃO INTERNACIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA O BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a transferência de um ágio formado em operações realizadas entre entidades no exterior. O ágio deve ser registrado pela contribuinte, quando adquirir participações no Brasil. Caso ocorra a confusão patrimonial desta com a investida, em face da baixa do investimento, a legislação autoriza a dedução à razão de um sessenta avos ao mês do valor registrado. O ágio pago pela controladora no exterior (primeiro momento), não pode ser transferido para pessoa jurídica no Brasil (recorrente), com o intuito de deduzir esses valores na apuração dos tributos aqui devidos.
NULIDADE. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. ESCOLHA DO MÉTODO. DIREITO SUBJETIVO.
A escolha do método, quando entender aplicável o controle do preço de transferência, é direito subjetivo do contribuinte. Isso está claramente expresso na lei ao prever o direito de opção.
Entender que tal dispositivo não seria aplicável em razão do contribuinte não ter adotado o controle de preço de transferência, por entender que tal controle não seria aplicável ao caso, é subverter a própria intenção da norma.
A partir do momento que a fiscalização concluiu que seria aplicável o ajuste de preço de transferência, resguardado seria o direito do contribuinte de escolher o método que lhe fosse mais favorável, aplicando-se o que dispõe o art. 20-A. Dar um tratamento diferente seria limitar o direito subjetivo do contribuinte de entender inaplicável o preço de transferência.
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÃO DE ÁGIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios, de modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se agiu na convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil legalmente protegido, não se pode duplicar a multa. Interpretar a norma tributária da maneira que entendia razoável, não é conduta suficiente para qualificação da penalidade.
DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Após a alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no11.488/2007, a aplicação da multa isolada passou a ser possível, mesmo dianteda aplicação de multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidadede lei tributária.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720113/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.420 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCESSO DE DEDUÇÃO DE ROYALTIES. INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES.
O limite de dedução dos royalties aplicável à indústria de produtos alimentares
é de 4% da receita líquida de vendas do produto fabricado ou vendido. O
contribuinte não opera como simples coletor de royalties que seriam devidos
pelos subfranqueados nacionais ao detentor internacional do nome comercial e
da marca explorados. A relação jurídica que obriga o franqueador master
nacional (contribuinte) ao pagamento dos royalties ao detentor estrangeiro do
direito é travada de forma direta. O pagamento dos royalties devidos pelo
primeiro ao segundo independe do recebimento, pelo primeiro, dos royalties a
ele devidos pelos subfranqueados nacionais (terceiros). O contribuinte, ao
pagar os royalties, paga em nome próprio.
ÁGIO. OPERAÇÃO INTERNACIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA O
BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a transferência de um ágio formado em operações realizadas
entre entidades no exterior. O ágio deve ser registrado pela contribuinte,
quando adquirir participações no Brasil. Caso ocorra a confusão patrimonial
desta com a investida, em face da baixa do investimento, a legislação autoriza a
dedução à razão de um sessenta avos ao mês do valor registrado. O ágio pago
pela controladora no exterior (primeiro momento), não pode ser transferido
para pessoa jurídica no Brasil (recorrente), com o intuito de deduzir esses
valores na apuração dos tributos aqui devidos.
NULIDADE. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO.
ESCOLHA DO MÉTODO. DIREITO SUBJETIVO.
A escolha do método, quando entender aplicável o controle do preço de
transferência, é direito subjetivo do contribuinte. Isso está claramente expresso
na lei ao prever o direito de opção.
Entender que tal dispositivo não seria aplicável em razão do contribuinte não
ter adotado o controle de preço de transferência, por entender que tal controle
não seria aplicável ao caso, é subverter a própria intenção da norma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720113/2018-47
Fl. 28964
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A partir do momento que a fiscalização concluiu que seria aplicável o ajuste de
preço de transferência, resguardado seria o direito do contribuinte de escolher o
método que lhe fosse mais favorável, aplicando-se o que dispõe o art. 20-A.
Dar um tratamento diferente seria limitar o direito subjetivo do contribuinte de
entender inaplicável o preço de transferência.
MULTA
QUALIFICADA.
OPERAÇÃO
DE
ÁGIO.
DOLO
NÃO
DEMONSTRADO
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios, de
modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se agiu na
convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil legalmente
protegido, não se pode duplicar a multa. Interpretar a norma tributária da
maneira que entendia razoável, não é conduta suficiente para qualificação da
penalidade.
DESCABIMENTO DA MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Após a alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei
no11.488/2007, a aplicação da multa isolada passou a ser possível, mesmo
dianteda aplicação de multa de ofício.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidadede
lei tributária.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso no tocante (i) ao descabimento da multa de ofício sobre a Glosa de Royalties e sobre
Fl. 28965
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

os Ajustes de Preços de Transferência (75%); (ii) impossibilidade de aplicação dos juros SELIC;
(iii) aplicação do art. 24 da LINDB (Súmula CARF no 169); (iv) glosa das despesas com ágio;
Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação (i) à glosa do excesso de dedução
das despesas de royalties; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves,
Lucas Issa Halah e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento ao recurso; (ii) à aplicação
do método de preços de transferência ao caso concreto; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, André Severo Chaves, Lucas Issa Halah e André Luis Ulrich Pinto; (iii) multa isolada pela
falta de recolhimento de estimativas; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André
Severo Chaves, Lucas Issa Halah e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento ao recurso;
Por maioria de votos, (i) indeferir a proposta de diligência para a apuração do ajuste de preços de
transferência de acordo com o método escolhido pela Contribuinte e (ii) dar provimento ao
recurso para (a) declarar a nulidade do lançamento relativo aos ajustes de preços de
transferência, nos termos da fundamentação; vencidos os Conselheiros Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Luis Ulrich Pinto que negavam
provimento ao recurso; (b) afastar a multa qualificada incidente sobre a glosa de ágio; vencido o
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga; Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva — Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a Turma da
DRJ/SDR (Acórdão 15-46.440, fls. 28374 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O processo por causa de 4 infrações identificadas pela Autoridade Fiscal,
ocorridas nos ACs 2013 e 2014:
- Royalties
- Ágio
- Preços de Transferência
Fl. 28966
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

- Multa Isolada (Estimativa)
Em apertadíssima síntese, apresento breve relato sobre as três primeiras infrações
e na sequência transcrevo os principais atos do presente processo.
Dos Royalties
O limite máximo para dedução de despesas com pagamentos referentes a royalties
relacionados à exploração de franquia da área de produtos alimentares é de quatro por cento
(4%) da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.
O contribuinte em resposta à Intimação (fl. 261) explicou que por força contratual,
as vendas de não produtos McDonald’s (brinquedos) não são incluídas na base de cálculo dos
royalties a pagar.
Desta forma, a Autoridade Fiscal deduziu as receitas de vendas de “não produtos
McDonalds” da Receita Líquida Total. Demonstrou a composição da base de cálculo dos
royalties.
Do Ágio
Conforme demonstrado no trabalho fiscal, houve a aquisição com ágio no exterior
do McDonald ́s (de diversos países da américa latina, incluindo o Brasil) pela ADBV.
A ADBV constituiu a ADP (no Brasil) e transferiu as ações adquiridas com ágio
de duas empresas (ações da ADCA e da ARRAS).
Após a ADCA incorporou a ADP e a ARRAS, amortizando os ágios.
A AFRFB concluiu que, pelos documentos apresentados pela recorrente, o que
ocorreu foi um deságio.
ADBV = ARCOS DORADOS B.V., holding com sede na Holanda.
ADCA = Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
Nova razão social do McDonald ́s do Brasil, que era McDonald’s Com. de Alim.
Ltda
ARRAS = Arras Comércio de Alimentos Ltda.
ADP = Arcos Dourados Participações Ltda.

Da análise pela Autoridade Lançadora (do trabalho fiscal)
Do Custo de Aquisição
A contribuinte informou que o custo de aquisição incorrido pela Arcos Dorados
foi de US$ 698.823.683,00, e, considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07,
de R$ 1,8776, o custo de aquisição, em reais, teria sido de R$ 1.312.111.347,20.
Fl. 28967
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Com o objetivo de comprovar o efetivo pagamento, o contribuinte apresentou, em
sua impugnação (do Auto de Infração do processo de no 16561.720099/2014-58), cópia de
contrato de empréstimo tomado por Arcos Dorados BV em 02 agosto de 2007, no montante de
R$ 350.000.000 (fls. 15.875 a 16.047) e documento indicativo de crédito bancário realizado no
dia 3 de agosto de 2007 em favor do McDonald’s Corporation no valor de US$ 349.810.088,00
(fl. 16.047).
Destaca a Autoridade Fiscal que não foi apresentado nenhum documento
comprovando que o valor total pago pela aquisição de todo negócio latino americano foi de US$
698.823.683,00, conforme alegado pelo contribuinte.
O valor pago se referia a todas as operações do McDonald’s na América Latina e
Caribe, que incluíam além do Brasil, México, Argentina e mais 15 outros países. Então questiona
a Autoridade qual seria então o valor pago especificamente pelas operações e negócios do
Brasil?
De acordo com o definido na seção 2.1 da Emenda ao contrato de compra e venda,
(fl. 15.112) o valor total que deveria ser pago pelas unidades de capital da McDonald’s Comércio
de Alimentos seria de US$ 14.198, sendo US$ 13.698 pelas unidades de capital adquiridas da
McDonald’s International Spanish Holding SL (MISH) e US$ 500 pelas unidades adquiridas da
MCD Properties, Inc. (MCD).
Considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07, de R$ 1,8776, o
custo de aquisição das unidades de capital da McDonald’s Comércio de Alimentos, em reais,
teria sido de R$ 26.658,16.
Deduz a Autoridade que não há como ter a certeza de qual teria sido o valor total
pago por toda a operação na América Latina e muito menos de qual teria sido o exato custo de
aquisição das duas empresas brasileiras, porquanto 42%, contudo, foi apenas uma estimativa
aproximada de quanto valeriam as operações no Brasil de acordo um relatório apresentado pela
Forrestal Capital à Arcos Dorados Argentina, em julho de 2007.
Do valor do Patrimônio Líquido
O contrato de compra foi assinado em 28/03/07 e operação foi concluída em
agosto de 2007. Não houve, porém, nesse período, o levantamento do balanço patrimonial das
empresas adquiridas, não sendo possível saber o valor do patrimônio líquido por ocasião de
aquisição da participação. Não foi apresentado nenhum Balanço Patrimonial referente a agosto
de 2007 ou ao mês imediatamente anterior, julho de 2007.
Explica no TVF o porquê que não há informações disponíveis sobre o valor do
patrimônio líquido das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e ARRAS por ocasião da
aquisição de suas participações societárias por terceiros, agosto de 2007.
Do valor do ágio
O valor do ágio registrado na DIPJ foi R$ 515.377.834,00. Informa a Autoridade
que, após intimado, não demonstrou o cálculo do valor.
Fl. 28968
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aduz que não se tem nem o exato custo de aquisição das participações nem o
valor do patrimônio líquido por ocasião da aquisição, assim torna-se inexequível o cálculo de
eventual ágio.
Acrescenta que as informações e documentos disponíveis apontam na direção
oposta, ou seja, que tenha havido um deságio e não um ágio na operação de aquisição
internacional efetuada pelo grupo Arcos Dorados.
Do Fundamento Econômico
Aduz a Autoridade que há mais um requisito exigido pela lei: “o lançamento do
ágio deve indicar o seu fundamento econômico e esse deve ser valor de rentabilidade com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros e deve ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”
Expõe muito bem que a lei não determina que se identifique o motivo que levou à
fixação do preço, mas que se identifique o fundamento do ágio considerando as três
possibilidades listadas no § 2o do artigo 385 do RIR/99.
Informa que quando questionado a respeito do fundamento econômico do ágio o
contribuinte respondeu:
“O fundamento econômico dos valores apurados a tal título se justifica na
expectativa de rentabilidade futura das sociedades brasileiras adquiridas pelo grupo ARCOS
DOURADOS, tratando portanto, da hipótese prevista pelo art. 385, § 2o, inc. II, do RIR/99.
Afirma então que: “não foi apresentada, contudo, nenhuma demonstração que
comprove o fundamento”.
Um dos documentos entregues foi o relatório elaborado pela empresa Forrestal Capital a
pedido da Arcos Dorados da Argentina. Tal relatório, consoante reportado no sumário,
serviu de instrumento para auxiliar no processo de aquisição do grupo de empresas da
McDonald’s na América Latina.
“Este relatório tem por objetivo assistir à aquisição potencial do grupo de
entidades que pertencem à McDonalds Corporation e não deve ser usado para
quaisquer outros fins.”
[...]
Na ocasião do processo de aquisição das empresas do grupo McDonald’s pelo grupo
Arcos Dorados, deveria ter sido feito o levantamento do Balanço Patrimonial das
empresas adquiridas, com o objetivo de determinar o valor do Patrimônio Líquido de
tais empresas, para então confirmar se o preço de aquisição da participação societária
era superior ao valor de seu patrimônio líquido na data da aquisição. Caso fosse
superior, estaria então configurada a existência do ágio.
[...]
Outro documento apresentado pelo contribuinte, visando dar respaldo à amortização de
ágio, foi o Laudo de Avaliação Econômica, elaborado pela Macso Legate Consultores
Ltda., que teve como objetivo a avaliação econômica do Grupo Arcos Dourados do
Brasil.
Fl. 28969
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O referido laudo, no entanto, foi apresentado à Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda. em 28/10/2008 e teve como data base 31/08/2008, ou seja, um ano após a
operação de aquisição das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e Arras
Comércio de Alimentos pelo grupo Arcos Dorados. A avaliação foi feita em um
momento diferente, em circunstâncias bem diferentes, em um contexto em que as
empresas já pertenciam ao grupo Arcos Dorados há um ano. O laudo é extemporâneo.
Além disso, o mencionado laudo não mostra o valor de mercado dos bens das empresas,
ele simplesmente faz uma projeção de resultados, baseada em uma série de premissas,
utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Constata-se, por conseguinte,
que tal laudo, para fins de determinação de fundamento econômico do ágio, não tem
serventia alguma.
Absorção do patrimônio da pessoa jurídica

Finalmente, considerando que todos os requisitos sejam cumpridos, a amortização do
ágio só adquire a qualidade de despesa dedutível quando a pessoa jurídica absorve o
patrimônio, devido a incorporação, fusão ou cisão, da pessoa jurídica que detenha a
participação societária adquirida com ágio.
O patrimônio da Arcos Dorados BV, que adquiriu as participações societárias da
McDonald’s Comércio de Alimentos e da ARRAS, supostamente com ágio, não foi
absorvido. Não houve a necessária confusão patrimonial entre a investidora, a real
adquirente, e as investidas.
A dedutibilidade dos encargos de amortização, previstas no art. 386 do RIR/99, além de
estar condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, tem como pressuposto uma
anterior contabilização do custo de aquisição do investimento, nos termos do art. 385
também do RIR/99.
[...]
No caso em tela tem-se que Arcos Dorados BV (Holanda) adquiriu, em 2007, as
empresas do grupo McDonald’s na América Latina, estas também pertencentes a
Holdings sediadas no exterior. Destarte, a operação de compra e venda se deu entre
entidades residentes no exterior. Não foi nenhuma pessoa jurídica domiciliada no
país que adquiriu as participações societárias e que, portanto, arcou com o custo de
aquisição e eventual ágio, e sim a empresa Arcos Dorados BV, com sede na Holanda.
[...]
Diante da ciência da impossibilidade do aproveitamento de eventual ágio, o grupo
Arcos Dorados decidiu fazer uma reorganização societária interna, transferindo um
suposto ágio pago pela empresa holandesa Arcos Dorados BV para o Brasil, de forma
que esse fosse posteriormente utilizado para redução do lucro apurado na própria
empresa em que o suposto ágio foi gerado, ou seja, na Arcos Dourados Comércio de
Alimentos.
[apresenta jurisprudência contrária à transferência de ágio: Acórdão no 1302-00.834,
Acórdão no 1101-000.936, Acórdão no 1201-000.285]
Foi utilizada uma empresa veículo, a Arcos Dourados Participações, para esse fim.
A AD Participações foi constituída em 19/09/08 com um capital social de R$ 10.000,00.
Suas sócias eram AD BV (5.000 quotas), LATAM LLC (4.999 quotas) e AD Caribbean
(1 quota) (fls. 14.570 e 14.571).
Fl. 28970
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Em 29/12/08, as sócias da AD Participações integralizaram e aumentaram seu capital
social, em R$ 585.804.629,00 (fl. 14.572), mediante a transferência da totalidade das
quotas que essas detinham no capital social da AD Comércio de Alimentos e da
ARRAS.
[...]
Ademais, verificou-se que, em 30/11/10, menos de dois anos após a transferência das
quotas para a AD Participações, essa foi extinta por incorporação pela AD Comércio de
Alimentos (incorporação às avessas), e o principal sócio da fiscalizada voltou a ser a
AD BV.
A curta existência da AD Participações mostra que essa serviu apenas como veículo de
transferência do suposto ágio (que na realidade verificou-se que não existiu) para a AD
Comércio de Alimentos.
Ágio Interno
Se for considerado, por outro lado, que na operação internacional de aquisição não foi
gerado nenhum ágio, pelo contrário, o que existiu foi um deságio, e que o ágio alegado
pelo contribuinte surgiu no momento em que a AD Participações recebeu participações
societárias da AD Comércio de Alimentos e da ARRAS, conforme explicação dada pelo
mesmo, está-se então diante de uma situação de ágio interno, de ágio gerado
artificialmente dentro do grupo econômico.
“...a aquisição da operação latino-americana do Mc Donald’s Corporation Inc pela
empresa Arcos Dorados BV se deu mediante o pagamento de US$ 698.823.683,00.
Desse valor, aproximadamente 42% - ou seja, US$ 293.505.946,86 – equivaliam às
operações no Brasil, conforme laudos de avaliação elaborados pelas empresas
Forrestal Capital e Macso Legate Consultores Ltda., já apresentados pela intimada
nas respostas aos Termos de Intimação acima mencionadas.
As operações no Brasil eram desenvolvidas pelas empresas Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda. (“ADC”) e Arras Comércio de Alimentos Ltda.
(“ARRAS”).
Em setembro de 2008, as controladoras estrangeiras constituíram a Arcos
Dourados Participações Ltda. (“ADP”) para a centralização da gestão estratégica
das empresas adquiridas.
Neste contexto, em dezembro de 2008, as sócias de ADP integralizaram e
aumentaram seu capital social, em R$ 585.804.629,00 (equivalente a US$
293.505.946,86), mediante a conferência das quotas de ADC e ARRAS. Com isso,
houve o registro do ágio de R$ 515.377.834,00 na ADP, por expectativa de
rentabilidade futura, referente à diferença entre o valor integralizado com quotas de
ADC e ARRAS e seus respectivos Patrimônios Líquidos, constantes de seus
balancetes de verificação do período de apuração mensal imediatamente anterior à
data do evento.”
[informação da contribuinte após intimada - fls. 14.490 a 14.496]
Não houve, no momento da transferência das quotas da AD Comércio de Alimentos e
da ARRAS, para a AD Participações, uma transação, uma operação de aquisição, entre
partes independentes. Inexistiu negociação, já que se tratava de operações dos sócios
com eles próprios.
A AD BV e a LATAM LLC simplesmente cederam e transferiram as suas quotas à AD
Participações, foi uma operação intragrupo. Nenhuma riqueza foi gerada e a AD
Participações não arcou com nenhum custo efetivo, não houve desembolso, pagamento.
Fl. 28971
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico,
entretanto, não encontra respaldo na Contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, em seu pronunciamento Técnico CPC-04, item 47, assim prescreveu:
“o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo”.
Na mesma linha, a Resolução CFC no 1.110/07, do Conselho Federal de Contabilidade,
em seu item 120, assim determina:
“O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente
(goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim,
qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado precisa ser baixado. [g.n.]
Dada a relevância do tema, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia
federal responsável pela fiscalização e regulação do mercado de valores mobiliários,
também condena o reconhecimento de ágio em operações realizadas dentro mesmo
grupo econômico, e expressou seu entendimento por meio do Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007:
“Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de
grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporações de ações)
resultam na geração artificial de ágio.
Uma das formas por que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo como
referência para subscrever capital numa nova empresa. Essas operações podem,
ainda, ser seguidas de uma incorporação. (grifos nossos)
[...]
A CVM ressalva que essas operações podem até ter sido efetuadas de acordo com o
procedimento previsto na lei societária, isto é, precedidas de protocolo e justificação de
incorporação, avaliação e assembleias das companhias envolvidas, formalidades que,
todavia, não alteram o fato de que elas não se revestem de substância econômica
passível de registro pela Contabilidade, consoante o excerto do mesmo Ofício-Circular:
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de
riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios. Ainda
que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o
registro do ágio, em transações como essas, somente seria concebível se realizada
entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na
literatura internacional como “arm's length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja
passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade. [g.n.]
[...]
Se o ágio intragrupo não é reconhecido pela lei societária e pela Contabilidade,
também não o será pela lei tributária.

Fl. 28972
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Preços de Transferência
Analisando as contas contábeis que compõem a ficha 06A (DIPJ 2014) e a ECF
de 2014, foi constatado que o Custo das Mercadorias Revendidas apresentou grande variação,
um aumento do custo nos anos-calendário 2013 e 2014, significativamente maior do que a
variação percentual da Receita da Revenda de Mercadorias, e que esse acréscimo ocorreu
basicamente ao incremento nas contas relacionadas a compras de alimentos.
Enquanto, no período de 2012 a 2014, a Receita de Revenda de Mercadorias
aumentou em 20,9%, as contas de custos referentes a compra de alimentos tiveram um aumento,
no mesmo período, de 54,8%.
Por outro lado, observou-se também, por meio de extração de dados no relatório
do sistema Siscomex, que a empresa Martin Brower Comércio, Transportes e Serviços Ltda.
(atualmente RFG Comércio, Transportes e Serviços Ltda.), principal fornecedora da Arcos
Dourados, realizou grande volume de importações de batatas pré-fritas congeladas, sendo que,
embora os dois principais fabricantes, e exportadores, McCain e Farm Frites – Alimentos
Modernos, estejam situados na Argentina, grande parte das aquisições foi feita da empresa Arcos
del Sur, uma empresa do grupo Arcos Dourados, por meio de uma triangulação no Uruguai.
Até meados de 2013 as compras das batatas a serem utilizadas pela Arcos
Dourados e pela sua rede de franqueados eram realizadas, pela Martin Brower, no Brasil,
diretamente dos fornecedores McCain e Farm Frites. Quando as aquisições começaram a ser
realizadas via importação, com intermediação da empresa Arcos del Sur houve uma grande
elevação no preço das batatas.
IMAGEM OPERAÇÕES

A recorrente expõe em quatro itens suas alegações principais, que serão analisadas
a seguir.

A MB não poderia ser considerada uma “interposta pessoa”

O desatendimento ao disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96
Fl. 28973
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47


Inexistência de ajustes pelo método PRL (alega PRL seria mais vantajoso)

Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso

Na sequência reproduzo o relatório da decisão recorrida que resume os fatos até
aquele momento.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 28.374 – 28.472)
Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário de 2013 e 2014, acrescidos de multa de ofício de 150% (cento e cinquenta
por cento), no caso do ágio, e de 75% (setenta e cinco por cento) em relação ao excesso
de royalties e preços de transferência, e de juros de mora e, também, de multa isolada
sobre as diferenças de antecipações mensais apuradas, conforme abaixo detalhado:

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 26.988/27.077), a Fiscalização informa que foi
efetuada verificação do cumprimento das obrigações tributárias em relação ao IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no período compreendido entre janeiro de 2011 a
dezembro de 2013. Posteriormente, em abril de 2017, o TDPF foi ampliado para incluir
o ano-calendário 2014.
Entretanto, após encerramento parcial, neste processo, está sendo analisada apenas a
apuração referente aos anos-calendário 2013 e 2014, com foco na averiguação das
despesas relacionadas aos pagamentos de royalties, amortização de ágio e custos
decorrentes de operações de Preço de Transferência.
Ainda referente ao ano-calendário 2013, no mesmo TDPF foi analisada também a
tributação referente aos lucros disponibilizados no exterior, com base na legislação de
TBU – Tributação em Bases Universais – que deu origem ao processo administrativo
fiscal de no 16561.720104/2018-56.
Informa, ainda, que o contribuinte ora fiscalizado já havia sido objeto de outra ação
fiscal, programada para a análise da apuração do IRPJ referente aos anos-calendário de
2009 e 2010. Tal ação fiscal foi encerrada em dezembro de 2014, gerando como
resultado autos de infração de IRPJ e de CSLL que constam do processo de no
16561.720099/2014-58, os quais também já foram julgados pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 15.810 a 15.837), mantidos por unanimidade, e
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 15.838 a 15.874), que
também manteve a autuação.
Fl. 28974
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

As verificações referentes aos anos-calendário 2011 e 2012 foram concluídas com a
lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL, os quais deram origem aos processos
administrativos fiscais de no 16561.720237/2016-61 e 16561.720143/2017-72
respectivamente, já julgados na primeira instância administrativa pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) (fls. 16.048 a 16.102 e 16.103 a 16.158).
[PAF 16561.720237/2016-61 - Acórdão no 1402-003.606]
[PAF 16561.720143/2017-72 - Acórdão no 1401-003.809]

(I) DOS ROYALTIES
Após examinar toda a legislação sobre royalties, aponta que o limite máximo para
dedução de despesas com pagamentos referentes a royalties relacionados à exploração
de franquia da área de produtos alimentares é de quatro por cento (4%) da receita
líquida das vendas do produto fabricado ou vendido, consoante art. 74 da Lei no 3.470,
de 1958, Portaria MF no 436, de 30 de dezembro de 1958, art. 12 da Lei no 4.131, de
1962, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, arts. 352, 353 e 355 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda) e conforme o disposto pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 2, de 22 de fevereiro de 2002.
Conforme expresso no Anexo 1 – Tabela de Adições ao Lucro Líquido – da Instrução
Normativa RFB no 1.700 de 14 de março de 2017, tal limitação de dedutibilidade não se
aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Ano-Calendário 2013
Na tabela a seguir é demonstrada a apuração do valor da Receita Líquida das Atividades
conforme declarada na ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ
2014 - AC 2013 (fls. 04 a 101).

Ocorre que, conforme esclarecido pelo contribuinte em resposta à Intimação (fl. 261)
por força contratual, as vendas de não produtos McDonald’s (brinquedos) não são
incluídas na base de cálculo dos royalties a pagar: “De acordo com a cláusula 3 e com o
Anexo 2 do Master Franchising Agreement, assim como os contratos averbados perante
o INPI, os não produtos McDonald’s (brinquedos) não estão incluídos no escopo da
franquia, não caracterizando direitos passíveis de remuneração do McDonald’s Latin
America LLC, via royalties.”. Desta forma, da Receita Líquida Total é preciso deduzir
as receitas de vendas de não produtos McDonalds. Nas tabelas abaixo está demonstrada
a composição da base de cálculo dos royalties.
Fl. 28975
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aplicando-se o percentual de 4% sobre a Receita Líquida de vendas sujeita a pagamento
de royalties no ano-calendário 2013, encontra-se o montante de R$ 151.580.138,38, que
é valor do limite máximo dedutível de despesas de royalties, para o fim de apuração do
Lucro Real. O montante de despesas de royalties contabilizadas pelo contribuinte, no
entanto, foi de R$ 262.488.517,83, conforme demonstrado nas tabelas a seguir.
Fl. 28976
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Desta forma, para efeito da apuração do Lucro Real, o valor correto a ser adicionado de
parcela não dedutível de despesa de royalties no ano-calendário de 2013 é de R$
110.908.379,45. Na apuração do Lucro Real do AC 2013 o contribuinte já adicionou o
montante de R$ 52.497.715,89 a título de despesa de royalties não dedutível, restando,
portanto, o valor de R$ 58.410.663,56 a ser lançado de ofício.

Ano-calendário 2014
A Receita Líquida declarada na ECF do ano-calendário 2014 foi de R$
4.059.677.762,43 (fl. 16.159).
Fl. 28977
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Nas tabelas a seguir está demonstrada a composição da base de cálculo dos royalties no
ano-calendário 2014.

Fl. 28978
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Aplicando-se o percentual de 4% sobre a Receita Líquida de vendas sujeita a pagamento
de royalties no ano-calendário 2014, encontra-se o montante de R$ 158.497.725,53, que
é valor do limite máximo dedutível de despesas de royalties, para o fim de apuração do
Lucro Real. O montante de despesas de royalties contabilizadas pelo contribuinte, no
entanto, foi de R$ 286.580.499,29, conforme demonstrado nas tabelas a seguir.

Fl. 28979
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Assim, para efeito da apuração do Lucro Real, o valor correto a ser adicionado a título
de parcela não dedutível de despesa de royalties no ano-calendário de 2014 é de R$
128.082.773,76. Na apuração do Lucro Real do AC 2014 o contribuinte já adicionou o
montante de R$ 57.316.168,64 a título de despesa de royalties não dedutível, restando,
portanto, o valor de R$ 70.766.605,12 a ser lançado de ofício.

Na ação fiscal referente aos anos-calendário 2009 e 2010, concluída no processo de no
16561.720099/2014-58, o contribuinte já havia sido autuado por excesso de dedução de
despesas de royalties, e o crédito tributário foi mantido por unanimidade de votos pelo
CARF (fls. 15.838 a 15.874). No mesmo sentido, decisão da DRJ relativa ao ano-
calendário 2011.
(II) DA VERIFICAÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DA DESPESA COM
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Em relação ao ágio, aduz que o contribuinte fiscalizado passou por diversas alterações
societárias no período compreendido entre os anos 2007 e 2011, e que o mencionado
ágio supostamente surgiu no contexto de tais reorganizações societárias.
Elabora o resumo das principais alterações societárias:
Em 31/12/2006, a razão social do contribuinte era “McDonald’s Comércio de Alimentos
Ltda.” e seus sócios eram:

“McDONALD’S INTERNATIONAL SPANISH HOLDING SL”, com sede
na Espanha, que detinha 1.605.866.529 quotas no valor de R$ 1,00 cada, e

“MCD PROPERTIES, INC”, sociedade organizada e existente de acordo
com as leis do estado de Delaware, com sede nos EUA, que detinha 1
quota no valor de R$ 1,00.
Fl. 28980
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Elabora quadro resumo com as principais alterações societárias a partir de tal data:

Resumo das principais alterações societárias da ARRAS
Considerando que o suposto ágio teve origem não só na aquisição da AD Comércio de
Alimentos, mas também na aquisição da ARRAS, mostra também as alterações
societárias desta.
Em 31/12/06, o capital social era de R$ 2.545.866,00 e seus sócios eram:

McDonald's Corporation - 2.545.612 quotas no valor de R$ 1,00 cada; e

McDonald ́s Internl. Holdings LLC - 254 quotas no valor de R$ 1,00 cada,
Os dois sócios tinham sede nos EUA (Delaware).
Fl. 28981
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Elabora quadro com as principais alterações societárias a partir de tal data:

Informa que em 30/11/2010 a ARRAS foi incorporada pela AD Comércio de
Alimentos.
Discorre sobre as intimações realizadas durante o procedimento fiscal e as respostas
prestadas pelo contribuinte.
Aquisição da McDonald’s Comércio de Alimentos e da LATAM pelo grupo Arcos
Dorados
Feito o resumo das alterações societárias, passou a discorrer sobre o caso.
Em julho de 2007, o McDonald’s Corporation (McDonald’s), uma sociedade norte-
americana, com sede em Delaware, vendeu, através de controladas, seus negócios no
Brasil e em diversos países da América Latina e do Caribe para Arcos Dorados Limited,
sociedade das Ilhas Virgens Britânicas, e Arcos Dorados B.V., sociedade do Reino dos
Países Baixos (Arcos Dorados).
No contrato original de compra, assinado em 28/03/2007 (fls. 14.971 a 15.041),
constavam McDonald’s Latin America LLC (“MLA”), McDonald’s International
Spanish Holdings S.L. (“MISH”) e MCD Properties Inc. (“MCD”), como vendedores, e
Sage Finance Group Limited, como comprador.
O objeto do contrato era a compra e venda das unidades de participação de McDonald’s
Comércio de Alimentos Ltda. (“CA”) e da LATAM LLC, a qual era detentora de
99,99% das quotas da ARRAS, e de quotas de diversas outras empresas na América
Latina.
O preço de compra base foi estabelecido em US$ 700 milhões, o qual seria ajustado em
função da diferença, positiva ou negativa, entre o capital de giro na data de fechamento
e o capital de giro alvo.
A data de fechamento do contrato, ou seja, a data em que seria efetuado o pagamento e
que seriam entregues as unidades de participação, dependeria de cumprimento de
determinadas condições previstas no contrato.
Fl. 28982
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Em 31/07/2007, antes da data de fechamento, foi assinada uma emenda ao contrato por
meio da qual foram introduzidas, entre outras, as seguintes modificações (fls. 15.110 a
15.118):
a) Foram incluídos outros vendedores no contrato:

McDonalds Restaurant Operations Inc. (“MRO”), proprietária de todas as
quotas acionárias emitidas e pendentes da McDonald’s Sistemas de
Panamá S.A. (“MSP”);

Jessika Malek (“Malek”) proprietária de todas as quotas acionárias
emitidas e pendentes da McOpCo Panamá S.A. (“SMP”) e da El Dorado-
Mac S.A. (“EDM”);
b) O objeto do contrato passou a incluir a compra e venda das unidades de
participação da “MSP”, da “SMP” e da “EDM”.
c) A SAGE (comprador) atribuiu todos os direitos e obrigações sob o contrato de
compra a uma subsidiária de propriedade total, a Arcos Dorados B.V.
d) O preço de compra base do contrato foi reduzido de US$ 700.000.000,00 para
US$ 690.500.000.
e) Foi acordado que, do preço base do contrato (fl. 15.112):

US$ 678.499.500 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da
LatAm;

US$ 500 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da CA
adquiridas da MCD;

€10.000 (transformados em US$ 13.698 com base na taxa de câmbio em
vigor em 30/07/2007 de €1,00 = US$ 1,3698) deveriam ser pagos a
respeito das unidades de capital da CA adquiridas da MISH;

US$ 9.300.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da
MSP adquiridas da MRO;

US$ 2.690.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da
SMP adquiridas da Malek;

US$ 10.000 deveriam ser pagos a respeito das unidades de capital da EDM
adquiridas da Malek;
f) Foi acordado também que quaisquer ajustes do preço base do contrato deveriam
ser no valor do montante pago a respeito das unidades de Capital da LatAm e
das unidades de capital da CA adquiridas da MLA e da MCD.
A operação de compra e venda das participações societárias foi concluída em agosto de
2007.
Destaca trechos do Relatório da Forrestal Capital (fls. 15.543 e 15.544) e do Laudo da
Macso Legate Consultores Ltda. (fls. 14.120 a 14.446) e faz uma análise da
dedutibilidade da despesa de amortização de ágio.
Na emenda ao contrato de compra e venda, assinada em 31/07/2007, consta que o preço
de compra base para todo o negócio, ou seja, para todas as operações do McDonald’s na
América Latina, havia sido reduzido de US$ 700 milhões para US$ 690.500.000 (fl.
15.110), lembrando que o preço base seria ajustado, positivamente ou negativamente,
em função do capital de giro na data do fechamento do contrato.
De acordo com informação prestada pelo contribuinte, no entanto, o custo incorrido
pelo grupo Arcos Dorados pela aquisição de todo negócio latino-americano,
Fl. 28983
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

considerando já os ajustes contratuais aplicáveis, foi de US$ 698.823.683,00 e,
considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07/2007, de R$ 1,8776, o
custo de aquisição, em reais, teria sido de R$ 1.312.111.347,20.
Aponta que, com o intuito de comprovar o efetivo pagamento, o contribuinte
apresentou, em sua impugnação (do Auto de Infração do processo de no
16561.720099/2014-58), cópia de contrato de empréstimo tomado por Arcos Dorados
BV em 02 agosto de 2007, no montante de R$ 350.000.000,00 (fls. 15.875 a 16.047) e
documento indicativo de crédito bancário realizado no dia 3 de agosto de 2007 em favor
do McDonald’s Corporation no valor de US$ 349.810.088,00 (fl. 16.047). Não foi
apresentado nenhum documento comprovando que o valor total pago pela aquisição de
todo negócio latino americano foi de US$ 698.823.683,00, conforme alegado pelo
contribuinte.
O valor pago se referia a todas as operações do McDonald’s na América Latina e
Caribe, que incluíam além do Brasil, México, Argentina e mais 15 outros países.
Ainda de acordo com a informação prestada pelo contribuinte, do valor total,
aproximadamente 42%, ou seja, R$ 551.086.765,82, referiam-se às operações do Brasil
(McDonald’s Comércio de Alimentos + Arras).
Esse percentual de 42%, contudo, foi apenas uma estimativa aproximada de quanto
valeriam as operações no Brasil de acordo um relatório apresentado pela Forrestal
Capital à Arcos Dorados Argentina, em julho de 2007. A Forrestal Capital fez uma
estimativa do valor justo de mercado do grupo de entidades, na América Latina,
pertencentes à McDonald’s Corporation, baseado no método do fluxo de caixa
descontado, e estimou que do valor total obtido, o Brasil contabilizou aproximadamente
42%. Não se trata do valor estipulado pelas vendedoras pelas unidades de capital
adquiridas.
De acordo com o definido na seção 2.1 da Emenda ao contrato de compra e venda, (fl.
2.803) o valor total que deveria ser pago pelas unidades de capital da McDonald’s
Comércio de Alimentos seria de US$ 14.198, sendo US$ 13.698 pelas unidades de
capital adquiridas da McDonald’s International Spanish Holding SL (MISH) e US$ 500
pelas unidades adquiridas da MCD Properties, Inc. (MCD).
Considerando a taxa de conversão do dólar americano em 31/07/2007, de R$ 1,8776, o
custo de aquisição das unidades de capital da McDonald’s Comércio de Alimentos, em
reais, teria sido de R$ 26.658,16.
Aduz que as informações são conflitantes, de forma que não há como ter a certeza de
qual teria sido o valor total pago por toda a operação na América Latina, e muito menos
de qual teria sido o exato custo de aquisição das duas empresas brasileiras.
O contrato de compra foi assinado em 28/03/2007 e a operação foi concluída em agosto
de 2007. Não houve, porém, nesse período, o levantamento do balanço patrimonial das
empresas adquiridas, não sendo possível saber o valor do patrimônio líquido por ocasião
de aquisição da participação. Não foi apresentado nenhum Balanço Patrimonial
referente a agosto de 2007 ou ao mês imediatamente anterior, julho de 2007.
As informações disponíveis referem-se às constantes na ficha 37A – Passivo – Balanço
Patrimonial da DIPJ 2007 - AC 2006, apresentada pelas empresas McDonald’s
Comércio de Alimentos (fls. 15.170 a 15.207) e ARRAS (fls. 15.380 a 15.406), que tem
como data base 31/12/2006.

Fl. 28984
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Quando solicitado o envio dos Balanços Patrimoniais das empresas envolvidas no
processo de aquisição: McDonalds Comércio de Alimentos e ARRAS Comércio de
Alimentos, na data em que o ágio foi gerado, obteve a seguinte resposta:
“A intimada encaminha cópia dos balancetes de verificação do período de
apuração mensal imediatamente anterior à data do evento (novembro), bem como
os recibos de entrega da Escrituração Contábil Digital do período de escrituração
(DOC 01), assinados digitalmente pelos responsáveis.” (grifo nosso)
O “evento” que o contribuinte menciona não é o processo de aquisição da participação
societária pela Arcos Dorados BV e, consequentemente, de geração do suposto ágio
pago por terceiros independentes, e sim o momento em que as sócias da AD
Participações, a AD BV e a LATAM LLC, aumentaram seu capital social, em R$
585.804.629,00, mediante a transferência da totalidade das quotas que essas detinham
no capital social da AD Comércio de Alimentos e da ARRAS. Isso ocorreu em
29/12/2008. Os balancetes de verificação apresentados referem-se à data de 30/11/2008.
Assim, conclui-se pela resposta do contribuinte e pelos documentos por ele
apresentados que a data do surgimento do ágio foi 29/12/2008, em uma operação de
subscrição de capital, mediante transferência de cotas entre membros do grupo Arcos
Dourados.
Seguem abaixo os valores do patrimônio líquido de cada empresa consoante seus
balancetes de verificação datados de 30/11/2008 e também os informados nas DIPJ,
referentes ao encerramento de 2008, 31/12/2008.

Ressalta que o valor do Patrimônio Líquido da ARRAS, que consta no balancete de
verificação apresentado em resposta à intimação, não corresponde ao valor do
patrimônio líquido informado no Registro Declaratório Eletrônico – Investimento
Externo Direto (RDE IED) no IA 060012 que é de R$ 29.064.586,00 (fl. 14.678).
Concluí que também não há informações disponíveis sobre o valor do patrimônio
líquido das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e ARRAS por ocasião da
aquisição de suas participações societárias.
Valor do ágio
O valor do ágio registrado na DIPJ foi R$ 515.377.834,00. Embora tenha sido
explicitamente questionado a respeito do cálculo do valor do ágio: “... solicitamos
demonstrar exatamente como foi calculado esse valor”, o cálculo de tal valor não foi
demonstrado.
Conforme estabelecido no inciso II do art. 385 do RIR, o valor do ágio é a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido na época da
aquisição. Dado que não se tem nem o exato custo de aquisição das participações nem o
valor do patrimônio líquido por ocasião da aquisição, torna-se inexequível o cálculo de
eventual ágio.
As informações e documentos disponíveis apontam na direção oposta, ou seja, que
tenha havido um deságio e não um ágio na operação de aquisição internacional efetuada
pelo grupo Arcos Dorados.
Fl. 28985
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

As demonstrações financeiras, Form 10K, do grupo empresarial McDonald’s
Corporation, referente ao ano-calendário 2007, obtidas junto à SEC mostram que
o grupo teve uma perda na alienação dos investimentos na América Latina:
In August 2007, the Company completed the sale of its businesses in Brazil,
Argentina, Mexico, Puerto Rico, Venezuela and 13 other countries in Latin America
and the Caribbean, which totaled 1,571 restaurants, to a developmental licensee
organization. The company refers as “Latam”.
...........
As a result, the Company recorded an Impairment charge of $ 1.7 billion in 2007,
substantially all of which was noncash. The charge included $ 896 million for the
difference between the net book value of the Latam business and approximately $
675 million in cash proceeds received.
De acordo com o definido na seção 2.1 da Emenda ao contrato de compra e venda, o
valor total que deveria ser pago pelas unidades de capital da McDonald’s Comércio de
Alimentos seria de US$ 14.198, sendo US$ 13.698 pelas unidades de capital adquiridas
da McDonald’s International Spanish Holding SL (MISH) e US$ 500 pelas unidades
adquiridas da MCD Properties, Inc. (MCD). Considerando a taxa de conversão do dólar
americano em 31/07/2007, de R$ 1,8776, o custo de aquisição das unidades de capital
da McDonald’s Comércio de Alimentos, em reais, teria sido de R$ 26.658,16.
Fundamento econômico do suposto ágio
Quando questionado a respeito do fundamento econômico do ágio, o contribuinte
respondeu:
“O fundamento econômico dos valores apurados a tal título se justifica na
expectativa de rentabilidade futura das sociedades brasileiras adquiridas pelo
grupo ARCOS DOURADOS, tratando, portanto, da hipótese prevista pelo art. 385,
§ 2o, inc. II, do RIR/99”.
Considera que não foi apresentada, contudo, nenhuma demonstração que comprove o
fundamento econômico do valor do ágio.
Um dos documentos entregues foi o relatório elaborado pela empresa Forrestal Capital,
a pedido da Arcos Dorados da Argentina.
Tal relatório serviu de instrumento para auxiliar no processo de aquisição do grupo de
empresas da McDonald’s na América Latina.
“Este relatório tem por objetivo assistir à aquisição potencial do grupo de
entidades que pertencem à McDonalds Corporation e não deve ser usado para
quaisquer outros fins.”(grifou)
O mencionado relatório, que adotou a metodologia do fluxo de caixa descontado, foi um
critério de dimensionamento de preço e não deve ser confundido com o fundamento de
eventual ágio.
Na ocasião do processo de aquisição das empresas do grupo McDonald’s pelo grupo
Arcos Dorados, deveria ter sido feito o levantamento do Balanço Patrimonial das
empresas adquiridas, com o objetivo de determinar o valor do Patrimônio Líquido de
tais empresas, para então confirmar se o preço de aquisição da participação societária
era superior ao valor de seu patrimônio líquido na data da aquisição. Caso fosse
superior, estaria então configurada a existência do ágio.
Confirmada a existência do ágio, o contribuinte deveria proceder a uma avaliação
atualizada dos bens para saber se existia diferença entre o valor atual, de mercado, dos
bens do ativo e o custo histórico que estava registrado na contabilidade. Existindo essa
Fl. 28986
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

diferença, o contribuinte deveria informar como fundamento econômico do ágio, da
parcela referente a essa diferença, o estabelecido no inciso I do § 2o do artigo 385 do
RIR, ou seja, o fato do valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada ser
superior ao custo registrado na sua contabilidade.
Descontada essa parcela referente à diferença entre custo histórico e valor atual de
mercado, existindo ainda algum valor remanescente, esse sim poderia ser classificado
como ágio por expectativa de rentabilidade futura ou goodwill. Nada disso, porém, foi
feito. Não basta simplesmente informar que o ágio se deve à rentabilidade futura sem
fazer nenhuma avaliação do valor de mercado do patrimônio líquido.
Outro documento apresentado pelo contribuinte, visando a dar respaldo à amortização
de ágio, foi o Laudo de Avaliação Econômica, elaborado pela Macso Legate
Consultores Ltda., que teve como objetivo a avaliação econômica do Grupo Arcos
Dourados do Brasil.
O referido laudo, no entanto, foi apresentado à Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda. em 28/10/2008 e teve como data base 31/08/2008, ou seja, um ano após a
operação de aquisição das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e Arras
Comércio de Alimentos pelo grupo Arcos Dorados. A avaliação foi feita em um
momento diferente, em circunstâncias bem diferentes, em um contexto em que as
empresas já pertenciam ao grupo Arcos Dorados há um ano. O laudo é extemporâneo.
Além disso, o mencionado laudo não mostra o valor de mercado dos bens das empresas,
ele simplesmente faz uma projeção de resultados, baseada em uma série de premissas,
utilizando a metodologia do fluxo de caixa descontado. Constata-se, por conseguinte,
que tal laudo, para fins de determinação de fundamento econômico do ágio, não tem
serventia alguma.
Absorção do patrimônio da pessoa jurídica
Ademais, o patrimônio da Arcos Dorados BV, que adquiriu as participações societárias
da McDonald’s Comércio de Alimentos e da ARRAS, supostamente com ágio, não foi
absorvido. Não houve a necessária confusão patrimonial entre a investidora, a real
adquirente, e as investidas.
No caso em tela, em 2007, a Arcos Dorados BV (Holanda) adquiriu as empresas do
grupo McDonald’s na América Latina, estas também pertencentes a Holdings sediadas
no exterior. Destarte, a operação de compra e venda se deu entre entidades residentes no
exterior. Não foi nenhuma pessoa jurídica domiciliada no país que adquiriu as
participações societárias e que, portanto, arcou com o custo de aquisição e eventual
ágio, e sim a empresa Arcos Dorados BV, com sede na Holanda.
O previsto no art. 385 do RIR/99 não é aplicável à Arcos Dorados BV, uma vez que se
trata de sociedade domiciliada no exterior que, como tal, não se enquadra no conceito de
“contribuinte”, na acepção técnica empregada no caput do art. 385 (ressalte-se que tal
sociedade tampouco se enquadra no art. 147, inciso II, do RIR/99).
Diante da ciência da impossibilidade do aproveitamento de eventual ágio, o grupo
Arcos Dorados decidiu fazer uma reorganização societária interna, transferindo um
suposto ágio pago pela empresa holandesa Arcos Dorados BV para o Brasil, de forma
que esse fosse posteriormente utilizado para redução do lucro apurado na própria
empresa em que o suposto ágio foi gerado, ou seja, na Arcos Dourados Comércio de
Alimentos.
Foi utilizada uma empresa veículo, a Arcos Dourados Participações, para esse fim. A
AD Participações foi constituída em 19/09/2008, com um capital social de R$
10.000,00. Suas sócias eram AD BV (5.000 quotas), LATAM LLC (4.999 quotas) e AD
Caribbean (1 quota) (fls. 14.570 e 14.571).
Fl. 28987
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Em 29/12/2008, as sócias da AD Participações integralizaram e aumentaram seu capital
social, em R$ 585.804.629,00 (fls. 14.572), mediante a transferência da totalidade das
quotas que essas detinham no capital social da AD Comércio de Alimentos e da
ARRAS.
Na ficha 36A – Ativo – Balanço Patrimonial da DIPJ 2009 da AD Participações,
referente ao período 19/09 a 31/12/2008 (fls. 15.287 a 15.309), foram declaradas as
seguintes informações:

Na ficha 52 – Participação Permanente em Coligadas ou Controladas - consta:

Há, todavia, jurisprudência formada no sentido de coibir e condenar a tentativa de
transferência de ágio. Transcreve jurisprudência.
Acórdão no 1302-00.834 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária / Sessão de 14/03/2012
Acórdão no 1101-000.936 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária / Sessão de 10/09/2013
Acórdão no 1201-000.285 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / Sessão de 09/07/2010

Ademais, verificou que, em 30/11/2010, menos de dois anos após a transferência das
quotas para a AD Participações, essa foi extinta por incorporação pela AD Comércio de
Alimentos (incorporação às avessas), e o principal sócio da fiscalizada voltou a ser a
AD BV.
A curta existência da AD Participações mostra que essa serviu apenas como veículo de
transferência do suposto ágio (que, na realidade, verificamos que não existiu) para a AD
Comércio de Alimentos.
Ágio interno
Considera, por outro lado, que na operação internacional de aquisição não foi gerado
nenhum ágio, pelo contrário, o que existiu foi um deságio, e que o ágio alegado pelo
contribuinte surgiu no momento em que a AD Participações recebeu participações
Fl. 28988
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

societárias da AD Comércio de Alimentos e da ARRAS, conforme explicação dada pelo
fiscalizado. Estar-se-ia então diante de uma situação de ágio interno, de ágio gerado
artificialmente dentro do grupo econômico.
Não houve, no momento da transferência das quotas da AD Comércio de Alimentos e
da ARRAS para a AD Participações uma transação, uma operação de aquisição, entre
partes independentes. Inexistiu negociação, já que se tratava de operações dos sócios
com eles próprios.
A AD BV e a LATAM LLC simplesmente cederam e transferiram as suas quotas à AD
Participações; foi uma operação intragrupo. Nenhuma riqueza foi gerada e a AD
Participações não arcou com nenhum custo efetivo, não houve desembolso, pagamento.
O reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico não
encontra respaldo na Contabilidade.
Considera que mesmo que o ágio interno pudesse ser amortizado, o cálculo do valor
declarado pelo contribuinte como sendo o ágio, R$ 515.377.834,00, não foi
demonstrado e muito menos comprovado.
Mesmo que o contribuinte tivesse realmente adquirido participação societária com ágio
e que tivesse cumprido todos os requisitos para permitir a amortização tributária desse
ágio, haveria ainda um limite a ser observado pelo contribuinte. A amortização do ágio
só pode ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração.
O contribuinte alega que o valor do ágio gerado foi de R$ 515.377.834,00. Não há
registro de nenhum outro ágio na DIPJ. Um sessenta avos de R$ 515.377.834,00 é igual
a R$ 8.589.630,57, que equivale a uma amortização anual de R$ 103.075.566,84. Foi
deduzido o montante anual total de R$ 108.660.109,83, valores que ultrapassam o limite
permitido pela legislação.
Amortização do Ágio
Ano calendário 2013
No ano-calendário 2013 a amortização do ágio foi efetuada no FCONT – Controle
Fiscal Contábil de Transição - por meio dos seguintes lançamentos de ajuste do RTT –
Regime Tributário de Transição:

O valor total de ágio amortizado no ano-calendário de 2013, R$ 108.660.109,83, é
composto pela soma dos valores de R$ 103.075.566,80, referente à amortização do ágio
AD Participações, e R$ 5.584.543,03, referente à amortização do ágio ARRAS.
Ano calendário 2014
No ano-calendário 2014 a amortização do ágio foi efetuada por meio de lançamentos de
exclusão no e-Lalur (fl. 16.167).
Fl. 28989
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Controle dos saldos de ágio a amortizar – Parte B do LALUR
Foi verificado que no e-LALUR e no e-LACS constam como saldos iniciais dos dois
ágios em 31/12/2013 os montantes corretos de saldos, lançados como saldos finais no
LALUR 2013, porém com indicador de saldo devedor e não credor, e não constam os
lançamentos a débito realizados em 31/12/2014 e os saldos finais em 31/12/2014.

LALUR 2013 - fls. 128 e 129

Fl. 28990
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

LALUR 2012 – FLS. 140 E 141

LALUR 2011 – fls. 128 e 129

Fl. 28991
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A princípio, na parte B do LALUR, haveria o controle dos saldos dos valores já
amortizados e saldos restantes a amortizar. Verificou-se, no entanto, que, embora conste
a expressão “SALDO TRANSFERIDO DO LIVRO ANTERIOR”, no livro anterior, no
LALUR 2010 do contribuinte, não consta nada a respeito da amortização dos ágios,
embora o contribuinte já tivesse iniciado a sua amortização.
Observou-se também que as informações constantes no LALUR 2011 são conflitantes e
contraditórias às informações declaradas nas DIPJ.
Na fl. 129 do LALUR 2011, folha que faz menção ao ágio da ARRAS, consta como
saldo transferido o valor de R$ 28.209.560,20.

O ágio na ARRAS, o qual não foi explicado pelo contribuinte, supostamente teria
surgido no ano-calendário de 2008, já que na DIPJ referente ao ano-calendário de 2007
não há nenhuma menção a esse ágio. O valor do ágio seria de R$ 10.690.211,24,
conforme declarado na DIPJ do ano-calendário de 2008.
Nos dois anos seguintes, em 2009 e 2010, houve amortização, na própria ARRAS, nos
montantes de R$ 5.584.543,08 e 5.119.164,49, respectivamente, tendo assim sido
abatido, exaurido, o suposto ágio. No mês de dezembro de 2010 a amortização ocorreu
na Arcos Dourados Comércio de Alimentos.
Conclui que os lançamentos relativos a amortização de ágio efetuados pelo contribuinte,
no FCONT, no ano-calendário 2013, e no e-LALUR e no e-LACS, no ano-calendário
2014, devem ser desconsiderados.
(III) DA VERIFICAÇÃO DOS AJUSTES A TÍTULO DE PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA
Transcreve a base legal para a aplicação das regras relativas a Preço de Transferência da
Seção V da Lei no 9.430/96, com as alterações em sua redação dadas pela Lei no
12.715/2012 e a Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012.
Fl. 28992
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Analisando as contas contábeis que compõem a ficha 06A - Demonstração de
Resultados do Exercício – da DIPJ 2014 e a ECF de 2014, foi constatado que o Custo
das Mercadorias Revendidas apresentou grande variação, aumento, nos anos-calendário
2013 e 2014, significativamente maior do que a variação percentual da Receita da
Revenda de Mercadorias, e que esse acréscimo se deveu, basicamente ao incremento
nas contas relacionadas a compras de alimentos.
Enquanto, no período de 2012 a 2014, a Receita de Revenda de Mercadorias aumentou
em 20,9%, as contas de custos referentes a compra de alimentos tiveram um aumento,
no mesmo período, de 54,8%.

Por outro lado, observou-se também, por meio de extração de dados no relatório do
sistema Siscomex, que a empresa Martin Brower Comércio, Transportes e Serviços
Ltda. (atualmente RFG Comércio, Transportes e Serviços Ltda.), principal fornecedora
da Arcos Dourados, realizou grande volume de importações de batatas pré-fritas
congeladas, sendo que, embora os dois principais fabricantes, e exportadores, McCain e
Farm Frites – Alimentos Modernos, estejam situados na Argentina, grande parte das
aquisições foi feita da empresa Arcos del Sur, uma empresa do grupo Arcos Dourados,
por meio de uma triangulação no Uruguai.
Até meados de 2013 as compras das batatas a serem utilizadas pela Arcos Dourados e
pela sua rede de franqueados eram realizadas, pela Martin Brower, no Brasil,
diretamente dos fornecedores McCain e Farm Frites. Quando as aquisições começaram
a ser realizadas via importação, com intermediação da empresa Arcos del Sur houve
uma grande elevação no preço das batatas.
Analisando a DIPJ 2014 – AC 2013 e a ECF do AC 2014, verificou-se que não havia
nenhuma informação sobre os cálculos de ajustes a título de preços de transferência nem
tampouco sobre a realização de importação de bens com pessoas vinculadas na Ficha
29A - Operações com Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/País com Trib. Favorecida
– da DIPJ 2014 (fls. 4 a 101). Em tal ficha só há a menção a Operações Financeiras –
Juros Pagos ou Creditados a pessoas vinculadas – que foram operações de empréstimos
realizados junto a empresa Arcos Dorados BV, situada na Holanda.
O contribuinte foi questionado a respeito dos serviços prestados pela Martin Brower e
de suas operações com empresas vinculadas.
O contribuinte não apresentou as memórias de cálculo de preços de transferência, e
informou que entende não serem aplicáveis os controles de preços de transferência pelo
fato de “... que não existe qualquer interposição de pessoas na estrutura de
fornecimento da Arcos Dourados...” e porque “A Martin Brower é uma empresa
totalmente não-relacionada ao grupo Arcos Dorados, que possui sócios, controle e
gestão independentes, sem qualquer influência de Arcos Dourados Comércio de
Alimentos Ltda.”
Considera que nas operações de aquisição e importação de batatas que tem como
descrição do produto na Declaração de Importação (DI): “BATATA PRÉ FRITA
Fl. 28993
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

CONGELADA, NOME COMERCIAL PAPA PREF. CONG. MAC FRIES 8 X
2,25KG (R.N.P.A: O2-512830), COM PROCESSO DE COZIMENTO A VAPOR.
MARCA: MCFRIES - MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE USO
EXCLUSIVO DOS FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso das
batatas fabricadas pela McCain Argentina SA.) ou “BATATA PRÉ FRITA
CONGELADA, NOME COMERCIAL PAPAS PREFRITAS SUPERCONGELADAS
7MM (8 X 2,25KG) - (R.N.P.A: O2-560987), COM PROCESSO DE COZIMENTO A
VAPOR. MARCA: MCFRIES – MERCADORIA DESTINADA A REVENDA E DE
USO EXCLUSIVO DOS FRANQUEADOS DA MARCA MCDONALDS” (no caso
das batatas fabricadas por Farm Frites Alimentos Modernos S.A.) ou seja, de batatas
que só podem ser usadas exclusivamente pelos restaurantes franqueados da marca
McDonald’s, da qual a Arcos Dourados é o máster franqueado e franqueador exclusivo
no Brasil, o adquirente e interessado na aquisição destas batatas é a própria Arcos
Dourados, que as utiliza para consumo em seus próprios restaurantes, e que possui
contrato de franquia com os franqueados da marca McDonald’s, que também utilizam
tais produtos em seus restaurantes. A Martin Brower está proibida de utilizar ou
revender essas batatas para qualquer outro cliente que não seja a própria Arcos
Dourados ou um de seus restaurantes franqueados.
A Arcos Dourados poderia adquirir as batatas, para consumo próprio e para consumo de
seus franqueados, diretamente, seja no Brasil ou no exterior, ou através de algum
intermediário como uma empresa de logística ou uma trading – uma empresa comercial
exportadora.
Informa que a rede McDonald’s nos EUA optou, há muitos anos atrás, por utilizar uma
empresa terceirizada para cuidar de toda a parte de logística, fornecimento e distribuição
dos produtos para os diversos restaurantes franqueados e escolheu como empresa
prestadora de serviços de supply chain a Martin Brower, uma empresa que atualmente
está presente em diversos países e possui atuação global. A Arcos Dourados, máster
franqueada no Brasil adotou o mesmo modelo utilizado pela rede McDonald’s
mundialmente. A Martin Brower do Brasil informa em seu site que:

Não há nenhum problema em se terceirizar, em utilizar empresas de logística ou
tradings, para realizar a aquisição e comercialização dos produtos, todavia, se essas
empresas vierem a realizar aquisições de empresas no exterior vinculadas à empresa
adquirente dos produtos no Brasil, atuando como uma interposta, uma intermediária
entre a empresa no Brasil e a sua vinculada no exterior, as regras de preços de
transferência terão que ser respeitadas. O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n°
1.312/2012 é justamente esclarecer que mesmo que haja alguma interposta, uma
empresa intermediária, independente, não caracterizada como vinculada, operando,
atuando entre a pessoa jurídica brasileira e a sua vinculada no exterior, deve-se aplicar
as normas sobre preço de transferência.
Das transações entre empresas vinculadas
Do Grupo Arcos Dorados: no que se refere à Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda., essa empresa faz parte do grupo Arcos Dorados, que tinha, em 2013 e 2014,
como Chairman, CEO e principal acionista, o Sr. Woods White Staton Welten, mais
Fl. 28994
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

conhecido como Woods Staton (fl. 06 do Annual Report de 2013), como pode ser
verificado no Arcos Dorados Annual Report de 2013 e no Arcos Dorados Annual
Report de 2014) disponíveis para consulta na internet. Destes mesmos relatórios
também é possível extrair a relação de empresas subsidiárias do grupo:

Também da internet pode se extrair o Organograma do grupo Arcos Dorados, vigente
em março de 2013:

Fl. 28995
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Assim, embora o contribuinte, tenha omitido da DIPJ e da ECF, e nem mesmo em
resposta a intimação tenha admitido a Arcos del Sur como sendo uma das empresas
vinculadas ao grupo, é público e notório que a Arcos del Sur, assim como a Arcos
Dourados Comércio de Alimentos, fazem parte do grupo Arcos Dorados, grupo
comandado e gerido pelo Sr. Woods Staton.
Também é pública a informação sobre o corpo de executivos e membros do Conselho
da Arcos Dorados Holdings, Inc, da qual o sr. Woods W. Staton é o presidente. São
também membros o Sr. Marcelo Rabach, ex-presidente da Arcos Dourados Comércio de
Alimentos, o Sr., José Manuel Valledor Rojo, também ex-presidente, durante o período
ora fiscalizado, e o Sr. Paulo Camargo, atual presidente da empresa. Note-se também
que o endereço da Arcos Dourados Holdings Inc. é o mesmo endereço que consta nas
faturas emitidas pela Arcos del Sur.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, foi efetuado um levantamento junto aos órgãos
públicos do Uruguai e foram obtidas informações, disponíveis ao público em geral,
sobre a constituição e sócios da empresa que comprovam que a Arcos del Sur faz parte
do grupo Arcos Dorados e que tinha como administrador o Sr. Woods Staton. Após a
obtenção dos citados documentos o contribuinte foi intimado (fl. 12.949) a ratificar ou
retificar as informações. Em resposta à intimação (fls. 12.951 a 12.954) o contribuinte
ratificou as informações.
Destaca que a Arcos Dourados Comércio de Alimentos possui arranjos de
compartilhamento de custos (cost sharing agreement), com diversas empresas do grupo
tais como: Arcos Dorados B.V., na Holanda, Arcos Dorados Argentina, Latam LLC,
nos EUA/Dellaware , Arcos Dorados Colombia e também com Arcos del Sur SRL (fls.
12.743 a 12.752).
Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. e Arcos del Sur SRL são empresas
vinculadas e, portanto, as transações de compra e venda entre ambas, mesmo que
realizadas por intermédio de uma interposta pessoa, Martin Brower Comércio
Transportes e Serviços Ltda., um terceiro independente, pessoa jurídica não vinculada,
estão sujeitas às regras de Preço de Transferência.
A fiscalização obteve acesso às informações em relatórios gerados a partir de extração
de dados do sistema Siscomex, em planilhas geradas a partir de notas fiscais eletrônicas
obtidas junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), também por meio da
realização de diligências no Brasil e na Argentina, por meio das quais obteve também
acesso aos documentos comprobatórios. Tais levantamentos de dados foram
complementados com informações prestadas pelo próprio contribuinte em resposta a
intimações posteriores.
Dos cálculos dos ajustes de Preços de Transferência
Como o contribuinte não fez a opção por qualquer um dos métodos de preços de
transferência previstos na Lei no 9.430/96 na DIPJ e não apresentou qualquer memória
de cálculo ou documentação comprobatória relativa a ajustes a título de preço de
transferência, o auditor-fiscal encarregado da fiscalização pode aplicar qualquer um dos
métodos, conforme definido no § 2o do art. 53 da IN RFB no 1.312/2012:
§2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para
comprovação do preço parâmetro ou, se apresentados, forem insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados da
verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
A fiscalização optou por adotar o Método dos Preços Independentes Comparados (PIC)
para o cálculo dos ajustes a título de preços de transferência.
Fl. 28996
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Do Preço Praticado: o cálculo dos preços praticados na importação foi efetuado com
base no relatório gerado a partir de dados extraídos do sistema Siscomex. Inicialmente
foram pesquisadas todas as aquisições de batatas pré-fritas congeladas, que estão
classificadas na NCM 20041000, efetuadas por Martin-Brower nos anos-calendário
2013 e 2014. Em seguida foram selecionadas somente as importações sujeitas a
controles de preço de transferência, ou seja, as operações em que o exportador foi a
Arcos del Sur e não o próprio fabricante. Foram então geradas as planilhas Importações
sujeitas a PT em 2013 e Importações sujeitas a PT em 2014.
A seguir as importações sujeitas a preço de transferência foram classificadas de acordo
com o fabricante das batatas fritas: McCain, Farm Frites e J.R. Simplot e foi calculada a
média ponderada dos preços FOB unitários, por Kg de batata, em US$ e em R$. Os
valores obtidos representam os preços praticados de cada produto em 2013 e 2014. O
detalhamento dos cálculos dos preços praticados, preços parâmetro e os demonstrativos
de ajustes de preços de transferência podem ser verificados nos arquivos Planilhas
Demonstrativas dos cálculos de PT 2013 e Planilhas Demonstrativas dos cálculos de PT
2014.

Do Preço Parâmetro
Pelo método PIC, os preços dos bens adquiridos no exterior, de uma pessoa jurídica
vinculada, são comparados com os preços de bens idênticos ou similares em operações
de compra e venda entre pessoas jurídicas não vinculadas. Desta forma, podem ser
usados como preço parâmetro, os preços de venda dos próprios fabricantes argentinos
para a empresa Arcos del Sur, no Uruguai, uma pessoa jurídica não vinculada a esses
fabricantes.
Uma vez que o contribuinte não apresentou memórias de cálculo de preço de
transferência, e, por conseguinte, também não apresentou nenhuma documentação
comprobatória, visando obter informações e documentos comprobatórios, foram abertos
procedimentos de Diligência junto a empresa Martin Brower e à Comexport Trading
Comércio Exterior, empresa comercial exportadora utilizada pela Martin Brower em
algumas de suas aquisições.
Intimada a apresentar todas as faturas comerciais emitidas por seus fornecedores de
batatas revendidas à empresa Arcos Dourados, a Martin Brower enviou apenas (no que
se refere às batatas revendidas a Arcos Dourados): as notas fiscais de venda emitidas no
Brasil pelas empresas McCain do Brasil Alimentos e Farm Frites do Brasil; as faturas
emitidas pela Arcos del Sur, e nos casos em que a aquisição foi feita por meio de
encomenda à Comexport apresentou o DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Fl. 28997
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Eletrônica emitido pela Trop Comércio Exterior (nome da Comexport à época dos
fatos).
Assim, com base no Acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
firmado com a Argentina, foi solicitado à Administración Federal de Ingressos Publicos
(AFIP) o envio, à Receita Federal do Brasil (RFB), das cópias das faturas comerciais
emitidas pelos fabricantes argentinos de batatas, McCain Argentina S.A. e Alimentos
Modernos S.A., à Arcos Del Sur SRL.
Atendendo ao pedido da RFB, a AFIP enviou a cópia das faturas emitidas por McCain
Argentina e Alimentos Modernos a Arcos del Sur. Tais faturas podem ser visualizadas
neste processo. Os dados foram tabulados e foram geradas planilhas demonstrativas do
preço parâmetro médio ponderado por Kg de batata em 2013 e em 2014.
Todavia, em 2014, além das importações dos fabricantes argentinos, a Martin Brower
adquiriu, por meio de encomenda à empresa Trop Comércio Exterior Ltda., batatas
importadas dos Estados Unidos do fabricante J.R. Simplot Company e revendidas pela
Arcos del Sur. Intimada, em procedimento de diligência, a Comexport informou que
“não possui cópias das faturas emitidas pelo fornecedor J.R. Simplot Company (EUA)
para o exportador Arcos del Sur SRL (Uruguai), pois não participou da negociação
comercial em questão”.
Assim, dada a impossibilidade de obtenção das faturas emitidas pelo fabricante J.R.
Simplot Company à Arcos del Sur, foi utilizado como preço parâmetro das batatas desse
fabricante, a média ponderada dos preços parâmetro das batatas dos fabricantes McCain
e Farm Frites, que, embora não sejam idênticas às batatas do fabricante Simplot, são
similares e, de acordo com a própria RFG (Martin Brower), em resposta à Intimação 2,
podem substituir as batatas dos outros fabricantes: “O baixo volume de importação do
produto deste código se deu em razão do desabastecimento pontual ocorrido no mercado
na época, de forma que estas importações foram realizadas para regular o estoque de
segurança da RFG.”.
Cabe observar que a utilização do preço médio ponderado dos fabricantes McCain e
Farm Frites como base para o preço parâmetro das batatas do fabricante J.R Simplot é
uma postura conservadora, considerando-se que o preço praticado desse produto é
inferior ao preço praticado das batatas dos fabricantes McCain e Farm Frites.
Além disso, em 2012 a Martin Brower realizou aquisições de batatas deste fabricante,
diretamente dos EUA, sem a intermediação da Arcos del Sur e, da análise das invoices
apresentadas por Martin Brower, constata-se que o preço médio ponderado nestas
aquisições foi de US$ 0,90/kg.
Nas tabelas a seguir são demonstrados os preços parâmetro de cada item nos anos-
calendário 2013 e 2014.

Fl. 28998
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Da Quantidade consumida
Do total das quantidades de batatas adquiridas da Arcos del Sur, uma parte foi
revendida à empresa Arcos Dourados, para ser utilizada em seus próprios restaurantes,
uma parte foi revendida aos restaurantes franqueados da rede McDonald’s e outra parte
permaneceu em estoque para ser revendida no ano seguinte.
Para calcular a quantidade consumida pela Arcos Dourados nos anos-calendário 2013 e
2014, foram consideradas as quantidades existentes no Estoque Inicial, as quantidades
adquiridas durante o respectivo ano e as quantidades existentes no Estoque Final de
cada ano. As quantidades em estoque foram informadas pelo próprio contribuinte em
resposta a intimação (fl. 12.952).
Considerando que as aquisições de batatas por meio de importações com triangulação
no Uruguai tiveram início em meados de 2013, não havia no estoque inicial de 2013
batatas adquiridas da Arcos del Sur, portanto, o Estoque Inicial dessas batatas em 2013
é igual a zero. O Estoque inicial de 2014 é o Estoque Final de 2013.
As quantidades adquiridas de cada batata foram obtidas por meio de levantamento, no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), das notas fiscais eletrônicas emitidas
pela Martin Brower. Foram consideradas todas as notas fiscais de venda para a Arcos
Dourados, de cada código de produto, e excluídas as notas fiscais de devolução de cada
item.

Fl. 28999
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CUSTOS – RESULTANTE DA
TRANSFERÊNCIA DE LUCROS PARA O EXTERIOR
Da análise das planilhas enviadas em resposta à intimação pode ser confirmado que a
elevação dos custos se deveu basicamente ao aumento nos custos das batatas.

Fl. 29000
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Preços médios de venda da Martin Brower para a Arcos Dourados
Foi efetuada também uma comparação entre o preço médio de venda da Martin Brower
para a Arcos Dourados antes e após as operações de importação em que houve a
triangulação com intermediação da Arcos del Sur no Uruguai.
Foram comparados os preços de cada um dos itens e constatou-se que os preços tiveram
um aumento médio ponderado da ordem de 155% em 2013.
Fl. 29001
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Se a comparação for entre o preço médio de venda da Martin Brower para terceiros,
outros franqueados da rede McDonald’s, entretanto, apura-se que a alteração de preços
antes e após as operações de importação em que houve a triangulação com
intermediação da Arcos Del Sur no Uruguai foi bem inferior, da ordem de apenas 11%
em 2013, que pode ser justificada pela variação do dólar no período. No primeiro
semestre de 2013 a cotação média6 do dólar foi de R$ 2,0333 e no segundo semestre foi
de R$ 2,2808, o que representa um incremento aproximado de 12%.

Fl. 29002
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A relativa baixa elevação nos preços é coerente, uma vez que a Arcos Dourados,
franqueador da marca McDonald’s no Brasil, e a Martin Brower, fornecedora do grupo,
não teriam como explicar para os terceiros, franqueados independentes, um aumento de
preços da ordem de 155% em um mesmo ano, poderiam justificar apenas um aumento
próximo à variação cambial do período. Percebe-se assim que os terceiros não arcaram
com aumento de custo gerado com a triangulação no Uruguai.
Por outro lado, não há sentido lógico, racional, econômico e empresarial a Martin
Brower, uma empresa independente, que não faz parte do grupo Arcos Dorados, arcar,
assumir para si, o custo da triangulação que passou a ser realizada com o objetivo, por
parte da Arcos Dourados, de transferir parte de seu lucro para outra empresa do grupo,
sediada no Uruguai. Se fossem consideradas somente as vendas da Martin Brower para
outros franqueados da rede McDonald’s, se constataria a obtenção de prejuízo para a
Martin Brower.

Entretanto, como o aumento de preços repassado para a Arcos Dourados foi muito
expressivo, foi possível a Martin Brower não ser prejudicada, ou seja, obter, na média,
uma margem bruta de lucro, mesmo considerando que nas vendas para terceiros a
mesma apura prejuízo.

Em 2014, com as aquisições somente por meio de importações com a triangulação no
Uruguai, a Martin Brower conseguiu obter uma margem bruta média por Kg de batata
vendida até maior do que a que obtinha anteriormente, com as aquisições no Brasil.
Fl. 29003
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Verifica-se assim que o valor médio ponderado recebido pela Martin Brower por kg de
batata revendido, ou seja, o preço médio ponderado, em 2014, foi de R$ 11,71 o que
possibilitou uma margem bruta média, sem considerar os impostos, de R$ 1,29 por Kg
de batata.
Caso a Martin Brower revendesse as batatas somente para a Arcos Dourados, e não para
terceiros, poderia vendê-las, para obter a mesma margem bruta média, por um preço
médio ponderado de R$ 11,71/kg. No entanto, para compensar o prejuízo obtido com as
vendas para terceiros, foi necessário que ela praticasse um preço médio de venda para a
Arcos Dourados de aproximadamente R$ 14,23/kg, que concordou com esse repasse de
preço, assumindo para si o prejuízo que teoricamente seria de terceiros.
É fato inequívoco que houve transferência de lucro para a Arcos del Sur, na aquisição
de todas as batatas importadas. A quantidade total de batatas importadas nos anos de
2013, aproximadamente 21.848 toneladas, e 2014, 33.714 toneladas, sofreu um
incremento médio de preços da ordem de US$ 1,90/kg de batata importada. Não foram
só as batatas adquiridas pela Arcos Dourados que tiveram esse aumento no preço de
aquisição. Foi transferido para a Arcos del Sur, em consequência da triangulação no
Uruguai, o montante total de aproximadamente R$ 93,4 milhões em 2013 e de R$ 148,4
milhões em 2014.
Se houve toda essa transferência de lucros para o exterior, alguém, algum dos
envolvidos nas operações aqui no Brasil arcou com esse custo.
Os terceiros independentes não arcaram com aumento de custo provocado pela
triangulação. A Martin Brower, por outro lado, conseguiu repassar o aumento do custo
de aquisição para a Arcos Dourados, mantendo assim sua margem bruta média por kg
de batata comercializada. Quem arcou realmente com o custo total dessa triangulação
foi a Arcos Dourados, que teve uma grande elevação no custo de aquisição das batatas,
erodindo sua base tributável. O aumento no preço das batatas praticado pela Martin
Fl. 29004
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Brower foi suficiente para cobrir a elevação dos custos de aquisição não só das batatas
revendidas à Arcos Dourados mas também das batatas revendidas a terceiros.
Conclui que se está diante de apropriação indevida de custos gerada a partir da
transferência de lucros para o exterior. A Arcos Dourados está se apropriando do
aumento do custo não só sobre as batatas para o consumo de seus próprios restaurantes,
mas também sobre do aumento de custo que, em tese, deveria ser arcado por terceiros,
mas que diante da impossibilidade de transferir para os outros franqueados, está sendo
assumido integralmente.
Uma parte da transferência de lucros para o exterior ocorrida em 2013 gera aumento de
custos no Brasil no próprio ano de 2013 e outra parte se reflete somente em 2014, assim
como parte da transferência de lucros para o exterior ocorrida em 2014 gera aumento de
custos no Brasil apenas em 2015. Assim, estão sendo consideradas nesta autuação por
preço de transferência, relacionada à apropriação indevida de custos, somente as
quantidades que foram comercializadas pela Martin Brower nos anos de 2013 e 2014
respectivamente.
Também é importante observar que parte do aumento dos preços de revenda no Brasil,
praticados pela Martin Brower, se deve ao aumento de custos com tributos indiretos tais
como o PIS, a COFINS e o ICMS. Assim, não está sendo considerada a diferença entre
os preços de revenda da Martin Brower no mercado interno, que seria maior, pois nessa
diferença está embutida a variação no valor dos tributos devidos que, por sua vez
gerarão créditos tributários, sendo assim parcialmente recuperáveis. A autuação está
sendo calculada com base somente no custo irrecuperável internamente, que foi
transferido para o exterior.
Finalmente, nessa segunda autuação de Preço de Transferência, relacionada à
apropriação indevida de custos, estão sendo consideradas apenas as quantidades que
foram revendidas a terceiros nos anos-calendário 2013 e 2014.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Constatou ofensa ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, inciso I, § 1o, combinado com o
artigo 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 29005
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

No caso em tela, verifica-se que estamos diante de um caso que em que o
contribuinte agiu dolosamente, mediante a geração artificial de ágio, resultante de transações
sem essência econômica, visando única e exclusivamente a redução da carga tributária,
retardando assim a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
A arquitetura do esquema que se desenhou, apesar de aparente legalidade, com a
formalização e com o registro de atos em órgãos apropriados deve ser vista como causa
planejada para turvar a visão do Fisco, impedindo-o de ter conhecimento da redução indevida
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
As operações realizadas não podem legitimar consequências tributárias, visto que
são procedimentos legais apenas no seu aspecto formal, mas ilícitas na medida em que
objetivaram unicamente reduzir a carga tributária a que estava sujeito o contribuinte fiscalizado.
Não há como aceitar que a amortização de ágio interno, resultante de transações sem essência
econômica, possa reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Resta claro que o único objetivo pretendido foi a obtenção de benefício fiscal.
Não há dúvida de que o contribuinte agiu intencionalmente, justificando a qualificação da multa
no lançamento de ofício.
DA MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO NAS
ESTIMATIVAS DO IRPJ/CSLL
Nos anos calendário de 2013 e 2014, o contribuinte apurou estimativas mensais de
IRPJ e CSLL com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
O excesso nas deduções de despesas de royalties e as indevidas exclusões a título
de amortização de ágio levaram o contribuinte a apurar bases de cálculo mensais de IRPJ e
CSLL menores do que as bases reais, calculando assim estimativas de IRPJ e CSLL a pagar
menores no período sob esta ação fiscal.
O inciso II, b, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, dispõe claramente que deverá ser lançada multa de ofício isolada de 50% sobre
o valor não recolhido da estimativa.
O excesso nas deduções de despesas de royalties deverá ser adicionado para
recompor a base de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL, para cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa.
Sobre a diferença entre os valores de IR e CSLL a pagar declarados na DIPJ e os
novos valores calculados pela fiscalização será aplicada a multa isolada disposta no inciso II, b,
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei no 11.488, de 2007.
IMPUGNAÇÃO
A impugnante aduz:
PRELIMINARES:
Tempestividade: a impugnação é tempestiva.
Fl. 29006
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

AUTOS DE INFRAÇÃO
Os autos de infração se referem ao ano-calendário de 2013 e 2014 e visam cobrar
valores supostamente devidos a título de IRPJ e CSLL em relação a três diferentes itens:
(A) glosa de despesas de royalties, sendo que neste caso a exigência diz
respeito exclusivamente ao IRPJ;
(B) glosa de despesas de amortização de ágio, cujas alegações podem ser
sumarizadas da seguinte forma:
1. a Requerente não teria comprovado o custo de aquisição e o valor do
patrimônio líquido que justificaria o ágio deduzido no período (o
Fisco chega a alegar que o valor das operações do grupo McDonald’s
no Brasil seria de apenas USD 14.198,00 e que desse modo sequer
haveria ágio nesse processo, mas sim deságio);
2. o laudo de avaliação correspondeu a uma simples estimativa do custo
atribuível às operações brasileiras e não poderia demonstrar a
fundamentação econômica do ágio; e
3. como o “real adquirente” das participações nas empresas brasileiras
do grupo McDonald’s teria sido uma sociedade holding estrangeira, o
grupo Arcos Dorados teria se valido de uma “sociedade-veiculo” para
“transferir” o ágio para o Brasil e poder amortizá-lo, o que o
caracterizaria, de forma subsidiária, como um “ágio interno” não
passível de amortização em razão de algumas regras contábeis; e
(C) imposição de ajustes de preços de transferência. Alegando que a
Requerente teria realizado operações de importação de produtos junto a
entidade relacionada no exterior, por meio de interposta pessoa (Martin Brower
Comércio, Transporte e Serviços Ltda. – “MB”), deveriam ter sido aplicados
os controles de preços de transferência. Segundo o Fisco, como a Requerente
teria ainda informado ao longo do procedimento de fiscalização que entendia
não se sujeitar a esses tipos de controles, a D. Fiscalização adotou o Método
dos Preços Independentes Comparados (“PIC”).
Apesar de a Fiscalização adotar como premissas para as exigências acima algumas
decisões proferidas no curso dos Processos Administrativos 16561.720099/2014-58,
16561.720237/2016-61 e 16561.720143/2017-72, a Impugnação deixará claro que essas
alegações são equivocadas. De fato, além de tais casos ainda estarem sujeitos a revisão na esfera
administrativa (doc. no 5), deve-se ainda considerar que, no mérito, não há quaisquer valores
devidos a título de IRPJ e de CSL.
A Requerente possui duas decisões definitivas e transitadas em julgado em
sentido diametralmente oposto, reconhecendo a validade e a legitimidade de seu regime de
reconhecimento e dedução de royalties. Trata-se dos Processos Administrativos
10882.002347/2002-32 (Acórdão 101-95.602) e 10882.002295/2002-02 (Acórdão 101-95.609).
Fl. 29007
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O ágio, por sua vez, decorre de um grande processo de aquisição na América
Latina, envolvendo grupos independentes e não relacionados. Dada a dimensão das operações
(18 jurisdições, 30 empresas, 1.500 restaurantes), era natural que a aquisição fosse realizada a
partir de uma sociedade holding estrangeira. O simples local de pagamento do preço de
aquisição, contudo, não pode alterar a essência econômica do negócio para pôr fim ao direito que
o grupo Arcos Dorados teria direito em relação às participações societárias adquiridas no Brasil.
E as alegações quanto à formalidade do negócio, como preço, laudo de avaliação, não se
sustentam à luz das provas colacionadas a esta Impugnação.
Relativamente aos ajustes de preços de transferência, a Requerente já havia
esclarecido ao longo do procedimento de Fiscalização que não havia operações com interpostas
pessoas, não sendo o caso de aplicação desses tipos de controles. Mesmo se tratando de empresa
não-relacionada ao grupo Arcos Dorados e que atua para empresas que concorrem com a
Requerente, a D. Fiscalização considerou a MB como “interposta pessoa” e exigiu a aplicação do
método PIC, sem se atentar às formalidades previstas na legislação aplicável.
Dentre essas formalidades, está o disposto no artigo 20-A da Lei no 9.430, de
27.12.1996 (“Lei 9.430/96”), que determina a intimação prévia da Requerente para apresentar,
no prazo de 30 dias, um novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação. Tratando-se de um ajuste já posterior à vigência da Lei no 12.715, de 17.9.2012 (“Lei
12.715/12”) era fundamental a concessão desse prazo.
Até porque, mesmo se considerados aplicáveis esses controles no presente caso,
se fosse adotado o Método do Preço de Revenda menos Lucro (“PRL”), chegar-se-ia à
conclusão de que nenhum ajuste seria necessário em relação às importações realizadas pela
Requerente no período. Essa conclusão foi confirmada em um laudo de avaliação produzido por
empresa independente e especializada nesse tipo de análise (doc. no 6).
Além dos valores lançados a título de principal, a D. Fiscalização também exigiu
da Requerente (a) multa isolada de 50% com base nos mesmos fatos geradores que levaram à
exigência principal; (b) multa de ofício de 75% sobre os valores lançados em razão da glosa de
despesas de royalties e dos ajustes de preços de transferência; e (c) multa qualificada de 150%
sobre os valores lançados em razão da glosa de despesas de amortização de ágio.
A penalidade de 150% somente se aplica a casos de evidente intuito de fraude,
simulação ou conluio. Os mesmos fatos discutidos neste processo administrativo já foram: (i)
auditados pela Receita Federal do Brasil no Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-
2012-00030-1, no qual se concluiu pela absoluta regularidade das operações ora discutidas,
tendo sido encerrado sem a lavratura de qualquer auto de infração (doc. no 7); e (ii) analisados
pela mesma I. Auditora Fiscal nos autos do Processo Administrativo no 16561.720099/2014-
58, sendo que naquele caso não foi aplicada qualquer penalidade em percentual
qualificado. Trata-se, evidentemente, de um caso de conflito de interesses possivelmente
derivado da Medida Provisória no 765, de 29.12.2016 (“MP 765/16”) e da Lei n° 13.464, de
10.7.2017 (“Lei 13.464/17”) e que, pelo excesso, deve ser corrigido.
Os Fatos
No Brasil, informa que a rede operava por meio de duas principais subsidiárias: a
Arras Comércio de Alimentos Ltda (“Arras”) e a McDonald ́s Comércio de Alimentos Ltda
Fl. 29008
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(“MCD”). A partir da década de 1990, o grupo McDonald ́s passou a adotar novo modelo de
franquias, denominado “Developmental Licensee”, em que os franqueados aportariam todos os
recursos necessários para a operação dos restaurantes e o grupo McDonald ́s não incorreria em
qualquer dispêndio, cedendo os direitos de exploração da marca e das operações, recebendo por
essa cessão receitas de royalties.
Esse processo ocorreu no Brasil, América Latina e Caribe, a partir de 2006,
quando o grupo McDonald ́s passou a negociar a venda de sua participação societária detida em
mais de 30 subsidiárias em 18 países.
O grupo Arcos Dorados, que era independente e não-relacionado ao grupo
McDonald ́s, era formado pelo investidor colombiano Woods Staton (por meio de sua sociedade
holding Los Laureles Ltd – “Los Laureles”) e pelos fundos de investimento Capital International
(“Capital”), Gávea Investimentos (“Gávea”) e DLJ South American Partners (“DLJ”):

Em 28/03/2007 foi celebrado contrato de Compra e Venda de Unidades de
Participação, por meio do qual o grupo Arcos Dorados adquiriu a totalidade da participação
societária na LatAm LLC (“LatAm”) e na MCD, além das demais lojas do grupo localizadas em
outras 17 jurisdições da América Latina. Foi acordado o preço-base de aquisição de USD 700
milhões, a serem pagos em dinheiro na data de fechamento do negócio, após determinados
ajustes.
Após a determinação dos ajustes contratualmente previstos, esse preço de compra
passou a ser de USD 698 milhões, efetivamente pago em dinheiro pelo grupo Arcos Dorados, em
03/08/2007.
Custo de aquisição incorrido pelo grupo Arcos Dorados e o preço das sociedades
brasileiras Arras e MCD.
O custo de USD 698 milhões foi efetivamente pago em dinheiro, em duas
parcelas:
(i)
transferência de fundos correspondentes a USD 349.810.088,00
realizada pela holding Arcos Dorados B.V. (“ADBV”) para conta da
McDonald ́s Latin America, LLC (MLA) junto ao JP Morgan Chase Bank –
New York, comprovada de forma muito clara no anexo extrato bancário
(doc. 9); e
Fl. 29009
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(ii)
recursos obtidos pela ADBV em 02/08/2007, em financiamento
(“debt”) de USD 350 milhões, concedido por quatro instituições financeiras
no exterior Banco Santander Central Hispano, S.A., New York, Branch;
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch; The Bank of New Scotia —
International Banking Entity; e The Standard Bank Plc (doc. No 10).
Os próprios “Considerandos” desse contrato de empréstimo deixam clara a forma
de financiamento da operação para aquisição das controladas latino-americanas do grupo
McDonald’s.
Tratando-se de documentos hábeis e idôneos a demonstrar a efetividade do custo
incorrido pelo grupo Arcos Dorados para adquirir as operações latino-americanas então detidas
pelo McDonald’s, que foram apresentados pela Requerente no curso do procedimento de
fiscalização do qual resultou este processo administrativo, não poderia a D. Fiscalização
simplesmente desconsiderá-los sob a alegação de que não houve comprovação do pagamento.
Apresenta documentos que comprovariam o custo de aquisição incorrido pelo
grupo Arcos Dourados:
Formulários 8-K e 10-Q registrados por McDonald ́s Corporation perante a SEC
(Securities and Exchange Comission), órgão do governo dos EUA, em 20/04/2007, 04/05/2007,
24/07/2007 e 06/08/2007 (doc. no 11), nos quais a matriz do grupo McDonald’s informa que
receberia do grupo Arcos Dorados o preço de aproximadamente USD 700 milhões (sujeitos a
ajustes);
Formulários “8-K” e “10-Q” registrados também por MCDONALD’S CORPORATION
perante a SEC em 19.10.2007 e em 2.11.2007 (doc. no 12), nos quais informa o fechamento da
venda das empresas e operações latino-americanas para o grupo Arcos Dorados pelo preço
estimado de USD 680 milhões (ainda sujeitos a ajustes); e
Prospecto registrado pela Arcos Dorados Holdings Inc. perante a SEC em
14/04/2011 (doc. no 13), quando a matriz do grupo Arcos Dorados abriu seu capital na Bolsa de
Valores de Nova Iorque.
A partir do preço-base de USD 700 milhões, constante nos primeiros relatórios
submetidos por McDonald’s Corporation à SEC, houve um ajuste negativo de USD 20.643
milhões que levou o custo de aquisição para quase USD 680 milhões. Após o fechamento do
negócio, houve ainda outros ajustes que acabaram levando o preço de aquisição para USD 701
milhões. Contudo, devido à devolução de parte do preço em decorrência do segundo ajuste,
houve a redução em USD 21,877 milhões (levando-o novamente para cerca de USD 680
milhões) e, finalmente, após ajustes relativos a despesas transacionais, o preço de compra foi
acrescido de USD 18.723 milhões, sendo fixado em USD 698 milhões.
Do valor de 698 milhões pagos pelas mais de 30 sociedades estabelecidas em 18
jurisdições diferentes, cerca de 42% eram atribuíveis às operações brasileiras, desenvolvidas pela
Fl. 29010
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Arras e pela MCD. Percentual que está comprovado pelo laudo de avaliação preparado um mês
antes do fechamento da operação pela Forrestal Capital, empresa independente e especializada
neste tipo de análise (doc no 14) e por matérias na imprensa (doc. no 15).
Sendo o Brasil um dos principais mercados onde o grupo atuava, não faria sentido
que o contrato de compra e venda atribuísse valor de pouco mais de quatorze mil dólares a esse
negócio específico.
Nos termos da Emenda no 1 ao Contrato de Compra e Venda de Unidades de
Participação (doc. no 16), o preço de USD 690.500,000,00 (descontado USD 9,5 milhões em
razão de um exercício de compra exercido contra o Sr. Woods Staton) seria dividido da seguinte
forma:
(a)
USD 678.499.500,00 em razão da aquisição da
LatAm – sociedade que no Brasil detinha a Arras;
(b)
USD 500,00 à holding MCD Properties, Inc.
(c)
USD 13.698,00 à holding McDonald ́s International
Spanish Holdings, S.L.;
(d)
USD 12 milhões às sociedades panamenhas do
grupo.
Nessa forma de alocação de preço, o grupo McDonald’s buscou manter a maior
parte dos valores alocados para a MLA, subsidiária direta de McDonald’s Corporation que tinha
participação muito mais relevante na totalidade dos negócios sendo alienados, comparativamente
às sociedades holdings MCD Properties, Inc. e McDonald's International Spanish Holdings, S.L.,
sendo que a própria participação nessas duas sociedades holdings menores acabava sendo
indiretamente “capturada” pela MLA e suas controladoras, de tal forma que o preço de alocação
também levava em consideração tal fato.
No valor de USD 678.499.500,00 estava incluída a participação detida pela
LatAm na Arras, custo que foi ignorado pelo Fisco, e que daria suporte ao custo registrado pelo
grupo Arcos Dorados em relação às operações adquiridas no Brasil.
As razões empresariais para a participação da ADVB na aquisição das empresas
latino-americanas do grupo McDonald ́s
A escolha da ADBV, holding do grupo residente nos Países Baixos, é natural e
motivada por razões empresariais verdadeiras.
Primeiramente, a legislação dos Países Baixos conferia bastante flexibilidade para
criação de sociedades holdings, com regimes específicos que poderiam assegurar neutralidade a
suas operações, sem requisitos relacionados a capital mínimo ou necessidade de laudos de
avaliação para contribuição de ativos em aumento de seu capital social e com legislação fiscal
que asseguraria mecanismos mais eficazes para obtenção do financiamento de US$ 350 milhões.
Fl. 29011
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Os Países Baixos apresentavam extensa rede de acordos para evitar a dupla
tributação com praticamente todas as jurisdições envolvidas no processo de aquisição das
sociedades e com os EUA.
Entende que, por isso, não poderia o Fisco questionar a legitimidade desse
processo de aquisição.
No caso brasileiro – aquisição da Arras e da MCD – essa forma de aquisição
tampouco poderia tirar do grupo Arcos Dorados o direito ao subsequente aproveitamento do
ágio, já que o mero local de pagamento do custo de aquisição não é fator determinante ao
impedimento do aproveitamento desse benefício para a aquisição de empresas brasileiras.
Síntese do processo de aquisição
Elabora uma síntese do processo de aquisição.
Informa que o grupo Arcos Dorados, parte independente e não-relacionada ao
grupo McDonald’s, decidiu adquirir a totalidade das operações dos restaurantes McDonald’s
nessa região, isto é, mais de 1.500 restaurantes controlados por cerca de 30 subsidiárias
estabelecidas em 18 jurisdições diferentes.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em sessão realizada
em 14/08/2007, concluiu pela regularidade do negócio sem fazer quaisquer ressalvas ou
restrições (doc 18).
Essa operação também foi submetida à análise das autoridades de defesa da
concorrência dos Estados Unidos, da Argentina, de Guadalupe, de Martinica, do México e da
Colômbia, apenas demonstrando a improcedência das tentativas do Fisco brasileiro de reputar
essa aquisição como algo intencionalmente estruturado pelo grupo Arcos Dorados sem a devida
substância econômica.
Reorganização societária do grupo Arcos Dorados no Brasil
Ao aceitar realizar o negócio em uma única aquisição realizada desde o exterior, o
grupo Arcos Dorados deixaria de registrar, naquele momento o valor do ágio a que teria direito,
em relação à aquisição da MCD e da Arras.
Contudo, como essas aquisições foram efetuadas entre partes não-relacionadas,
em condições de mercado, pagamento efetivo de preço e tendo os seus respectivos custos sido
estipulados com base em suas capacidades projetadas de geração de caixa e lucratividade futura,
considera que era natural que o grupo Arcos Dorados esperasse registrar os valores
correspondentes ao ágio, pois o racional para aplicação do benefício previsto na Lei no 9.532, de
10/12/1997, independe do local em que o preço do negócio tenha sido originalmente pago.
Tratava-se de razão empresarial legítima, pois era o modo mais viável de concluir a operação.
Assim, o grupo Arcos Dorados inicialmente constituiu a sociedade holding
brasileira Arcos Dourados Participações Ltda (AD Participações), que teria atribuição de
consolidar o investimento adquirido no país, lembrando que o grupo Arcos Dorados, até então,
não tinha qualquer presença no país. Na mesma época, houve a mudança na denominação social
da MCD, que passou a se chamar Arcos Dourados Comércio de Alimentos.
Fl. 29012
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O grupo Arcos Dorados solicitou um segundo laudo de avaliação dos
investimentos brasileiros, produzido pela Macso Legate Consultores Ltda, com base na
sistemática de Fluxo de Caixa Descontado.
O processo de constituição da AD Participações, avaliação do investimento
adquirido no país e conhecimento das particularidades do mercado local pelo grupo Arcos
Dorados levou aproximadamente um ano. Somente em 29/12/2008 o grupo Arcos Dorados
transferiu para a AD Participações, pelo mesmo custo proporcionalmente incorrido na aquisição
desses investimentos em 03/08/2007 (isto é, aproximadamente 42% do preço pago ao grupo
McDonald ́s), o investimento detido na requerente e na Arras.
Esse custo, longe de representar qualquer estranheza, correspondia aos mesmos
valores praticados pelo grupo Arcos Dorados em uma aquisição feita de partes não-relacionadas,
que foi efetivamente suportado por documentação hábil e idônea, e cujo percentual estava
devidamente baseado em laudo de avaliação elaborado por empresa independente e especializada
nesse tipo de análise.
A AD Participações passou a ser a sociedade controladora da requerente e da
Arras e, em obediência ao art. 248 da Lei no 6.404/1976, art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977 e
artigos 384 e 385 do Regulamento do Imposto de Renda, passou a ser legalmente obrigada a
desdobrar o custo total do investimento que passou a deter nessas sociedades em subcontas de (i)
patrimônio liquido da MCD e Arras e (ii) ágio.
Defende que apenas a partir deste momento, a AD Participações apurou ágio em
relação aos investimentos que passou a deter. Não houve qualquer ágio estrangeiro ou
transferência de ágio amortizado no exterior.
Como o aumento de capital da AD Participações com as quotas da requerente e da
Arras correspondeu a R$ 585.804.629,00 e o patrimônio liquido das sociedades adquiridas era de
R$ 70.426.795,00, o ágio registrado nesse momento pela AD Participações seria de R$
515.377.834,00.

O ágio ora discutido decorreu da aplicação obrigatória do método da equivalência
patrimonial pela AD Participações quando da aquisição da Requerente e da Arras, e aqui não há
qualquer dúvida de que o ágio somente surgiu com a aplicação obrigatória do método da
equivalência patrimonial pela AD Participações.
Essa aquisição estava originalmente suportada por uma compra realizada entre
partes não-relacionadas, com base na expectativa de rentabilidade futura das sociedades
adquiridas e razões empresariais legítimas.
Fl. 29013
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Passados mais de dois anos desde sua constituição e tendo a AD Participações
cumprido com seus objetivos sociais, em 13/12/2010, foi deliberada a incorporação da Arras e da
AD Participações pela requerente. Consequentemente, os valores que haviam sido registrados
pela AD Participações a título de ágio passaram a ser considerados como amortizáveis para fins
fiscais, de acordo com o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 (artigos 385 e 386 do
RIR/99).
Fosse a AD Participações sociedade-veículo não teria sentido o grupo Arcos
Dorados deixá-la ativa por mais de dois anos, bastaria receber o investimento na requerente e na
Arras e ser imediatamente incorporada, sem o desenvolvimento de nenhuma outra função, o que
não ocorreu.
O “Master Franchise Agreement” e o modelo de subfranqueamento
O grupo Arcos Dorados e a McDonald ́s celebraram acordo de “Master Franchise
Agreement”, complementado, pelo “Amended and Restated “Master Franchise Agreement”,
posto que a MCD já possuía um contrato de franquia tradicional com o McDonald ́s Corporation.
Em linhas gerais, o valor de franqueamento devido ao grupo McDonald’s era
remunerado a partir de duas parcelas distintas:
(A) um valor fixo calculado com base no número de anos remanescentes da
franquia, referida pelo contrato como taxa de franquia inicial (cláusula 5.1);
e
(B) um valor mensal a título de royalties, calculados sobre a receita bruta de
vendas – a taxa de franquia contínua (cláusula 5.2).
O valor total devido a título de franqueamento, nos termos do “Amended and
Restated Master Franchise Agreement”, corresponde à seguinte soma:

Tais acordos autorizam os franqueados principais a subfranquearem seus direitos
de exploração da rede de restaurantes. Essas subfranquias, contudo, não são livremente
concedidas, de forma autônoma e independente da franquia máster.
Quando há a contratação de uma subfranquia, os subfranqueados também devem
pagar royalties ao grupo McDonald’s, por meio da franqueada máster. Ocorre que pelo fato de a
relação jurídica entre a Requerente e seus subfranqueados envolver apenas residentes no Brasil,
não há qualquer formalização de vínculos de subfranqueados diretamente com o grupo
McDonald’s no exterior perante o INPI, nem tampouco junto ao Banco Central do Brasil. Por tal
razão, os subfranqueados ficam absolutamente impedidos de remeter royalties ao grupo
McDonald’s diretamente no exterior.
o próprio contrato de franquia máster dispõe que (a) McDonald’s Corporation
deve necessariamente aprovar as subfranquias e receber royalties pela totalidade das unidades
franqueadas / subfranqueadas; mas (b) a franqueada máster que se responsabiliza pela qualidade
dos processos, coesão do sistema e coordenação das unidades, além dos pagamentos de royalties
Fl. 29014
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

totais (lojas próprias e subfranquias) a McDonald’s Corporation. Daí a necessidade de
intervenção da Requerente.
Dessa forma, na condição de franqueada principal do grupo McDonald ́s, a
requerente celebra contratos de subfranquia, com terceiros, que pagam royalties equivalentes a
5% de suas próprias receitas brutas de venda para a requerente, que, atua como uma verdadeira
gerenciadora dos valores devidos à sociedade estrangeira. Além de pagar seus próprios royalties,
a requerente repassa os valores de royalties recebidos dos subfranqueados, também no valor de
5% das receitas brutas de vendas por eles realizadas.
Ao receber os recursos provenientes dos subfranqueados, a Requerente oferece à
tributação a totalidade dos valores, o que, aliás, não chega a ser considerado pela D.
Fiscalização. Por ter oferecido a tributação as receitas de royalties dos subfranqueados e se
tratarem de despesas necessárias à sua própria atividade como franqueada master da rede
McDonald’s no Brasil, a Requerente deduz os pagamentos realizados, até mesmo para que tais
valores não estejam sujeitos a uma indevida dupla tributação.
Sua atuação como gerenciadora dos royalties devidos pelos subfranqueados ao
grupo McDonald ́s também se justifica pelo ponto de vista negocial.
Os royalties pagos pela requerente ao grupo McDonald ́s não são compostos
apenas pelas receitas próprias de vendas da requerente, contêm parcelas de repasse de royalties
devidos pelos subfranqueados.
A Fiscalização considerou em seu cálculo apenas as receitas de vendas realizadas
pela Impugnante. Como a parcela de royalties devidos pela Requerente ao grupo McDonald’s
também dependia das vendas realizadas pelos subfranqueados, essa parcela deveria ser
considerada, caso, subsidiariamente, se considere que a Requerente não teria atuado como mera
agenciadora desses pagamentos devidos pelos subfranqueados diretamente ao grupo
McDonald’s, o que, mais uma vez, se admite apenas para argumentar.
Em outras palavras, ou devem ser considerados apenas royalties próprios da
requerente contra suas receitas de vendas próprias e, de forma independente, os royalties de
subfranqueados em comparação com as receitas por eles geradas; ou se considera a somatória de
receitas da requerente e dos subfranqueados contra o total de royalties remetidos (próprios e de
subfranqueados). Não se pode comparar royalties de um contra receita de outro.
É importante que na análise desse caso sejam considerados: (i) as particularidades
do modelo de negócios e da forma de exploração das redes de restaurantes da rede McDonald’s;
e (ii) o próprio fato de a Portaria 436/58 ter sido instituída somente para evitar o excesso de
dedução de royalties de forma abusiva por empresas estrangeiras que exploram negócios no
Brasil, como será demonstrado nas razões de Direito a seguir.
Por mais que a Requerente figure como franqueada máster e responda perante
McDonald’s pela coesão da rede de franquias no Brasil, é equivocada a alegação feita pela D.
Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal de que haveria duas relações jurídicas
independentes, entre McDonald’s e Requerente, de um lado, e Requerente e subfranqueados de
outro.
Fl. 29015
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Como deixa clara a Cláusula 2.1 do Contrato, a rede McDonald’s é composta de
uma forma de exploração única, envolvendo McDonald’s, franqueados máster e subfranqueados.
A concessão de subfranquias depende necessariamente da aprovação de McDonald’s
Corporation (Cláusula 6.3.2 do Contrato) e esta claramente exige o recebimento de taxas de
franquia pela exploração de restaurantes subfranqueados (cláusula 5.2 do Contrato).
A alegação de que não se trataria de uma relação única e tripartite pelo fato de os
royalties pagos pela Requerente independerem do efetivo recebimento de valores de
subfranqueados pela Requerente é equivocada, já que:

 nas disposições específicas que tratam dos valores devidos a título de
taxa de franquia inicial e da taxa de franquia contínua (cláusula 5.1 e
5.2 do Contrato), somente haveria esse tipo de condicionante em
relação à parcela fixa (taxa de franquia inicial – que não é calculada
de acordo com os recebimentos brutos e não integra os valores
questionados pela D. Fiscalização neste caso. A cláusula que trata
da taxa de franquia contínua não contém essa previsão;
 tanto se trata de repasses, que a própria cláusula 5.2 do Contrato
dispõe que, na hipótese de haver contratos de subfranquia em
percentuais mínimos àqueles pactuados com a Requerente (Royalties
Existentes), os valores que devem ser pagos a McDonald’s
Corporation em relação a essas unidades deve ser no mesmo valor
pago pela subfranquia;
 o disposto no item 14.2.1 do contrato (obrigação de a franqueada
máster pagar McDonald’s Corporation independentemente do
recebimento de subfranqueados) deve ser visto como uma regra geral
(tanto que se encontra nas “Disposições Gerais” do Contrato), a ser
interpretada em consonância com a própria disposição do item 6.5.2
– segundo a qual a Requerente praticará todos os atos necessários
para executar cada contrato de subfranquia; e
 o simples fato de o Contrato delegar à franqueada máster a
responsabilidade pela execução dos contratos de subfranquia e
desvincular o recebimento das taxas de franquia ao recebimento
prévio dos subfranqueados não “fatia” a relação jurídica tripartite,
sendo diversas as disposições que tratam dessas relações jurídicas
como sendo apenas uma – o “Sistema”.
Dadas as peculiaridades dessa forma de exploração da cadeia de restaurantes, não
poderia a D. Fiscalização pretender, com base em um critério lido de forma isolada no acordo –
rechaçar a verdadeira substância econômica deste caso e pretender desconsiderar a estrutura de
pagamentos de royalties e sua forma de apuração.
Se for aplicável qualquer entendimento jurisprudencial neste caso, este deve ser
precisamente aquele já definitivamente constituído pelos Acórdãos 101-95.602 e 101-95.609, de
22.6.2006, até mesmo em cumprimento ao disposto no artigo 24 da LIDB.
Fl. 29016
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

As importações realizadas pela Requerente – Preço de Transferência
Partindo da equivocada premissa de que a empresa responsável pela distribuição
dos produtos para a rede McDonald’s no Brasil – a MB – teria atuado como “interposta pessoa”
e que, a partir do ano-calendário de 2013, o custo das batatas fritas importado pela Requerente
teria aumentado, em comparação com outras batatas fritas adquiridas por terceiros, alega o Fisco
que teria ocorrido uma apropriação indevida de custos pela Requerente, a partir da transferência
de valores para o exterior e pela assunção de custos que, a seu ver, deveriam ter sido incorridos
pelos subfranqueados.
Embora a D. Fiscalização reconheça claramente nas fls. 64 e 65 de seu Termo de
Verificação Fiscal que este caso não envolve qualquer tipo de interposição fraudulenta, de
ocultação do sujeito passivo, ou do real adquirente, e que não haja simulação, abuso ou fraude,
alega-se que como a MB seria “interposta pessoa” que adquire produtos da sociedade Arcos del
Sur S.R.L. (“Arcos del Sur”), seriam aplicáveis esses controles.
Como a Requerente havia indicado ao Fisco durante o procedimento de
fiscalização que, em seu entendimento, não seria o caso de aplicação dessas regras de preços de
transferência, a D. Fiscalização simplesmente presumiu que poderiam ter sido adotados
quaisquer métodos para fins do lançamento ora impugnado e, por tal razão, adotou-se o método
PIC.
Esse procedimento se mostra equivocado, em clara violação ao que dispõe o
artigo 20-A da Lei 9.430/96, aplicável a este caso por se tratar de controles posteriores à Lei
12.715/12, como ainda deixou de atentar a D. Fiscalização que, se adotado outro critério – tal
como o método PRL – sequer haveria ajustes em relação às operações questionadas.
Essa conclusão encontra-se detalhada em um estudo preparado pela KPMG
Assessores Ltda. (“KPMG” – doc. no 6, acima) justamente em razão dos questionamentos
apresentados pela D. Fiscalização antes do lançamento. Desse documento, merece destaque o
seguinte trecho, que confirma a inexistência de quaisquer ajustes no período de 2013 / 2014:
“Batatas Fritas
As operações de compras de batatas fritas foram submetidas às análises de preços de
transferência a partir do método PRL (Preço de Revenda menos Lucro) e nenhum ajuste
foi apurado, conforme segue:

O método PIC, como aplicado pela D. Fiscalização no presente caso, contém
vícios que levaram à formalização de um tributo indevido.
Fl. 29017
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A dedutibilidade das despesas de royalties
Na condição de franqueadora máster dos restaurantes McDonald’s no Brasil, a
Requerente está autorizada a subfranquear parte dos restaurantes a terceiros. Por outro lado, estes
subfranqueados igualmente devem pagar royalties ao grupo McDonald’s.
Ocorre que devido à ausência de contratos estabelecidos diretamente entre
subfranqueados e McDonald’s Corporation no exterior, e à consequente ausência de averbação
dessa relação jurídica junto ao INPI, não há meios jurídicos disponíveis no Brasil para que esses
subfranqueados remetam seus royalties próprios ao grupo McDonald’s. Daí a participação da
Requerente como franqueadora master, que dispõe de um canal próprio de remessas de royalties.
Apesar de não existir uma previsão clara na legislação quanto ao tratamento
aplicável nessa situação de subfranqueamento – justamente daí defende decorrer o equivoco
cometido pela Fiscalização – três seriam as alternativas:
1a abordagem – se a natureza jurídica dessas remessas for considerada como
simples repasse feito pela requerente em nome de terceiros, na condição de agente coletora, o
fato de ter ocorrido tributação pela requerente quando do seu recebimento justificaria a
dedutibilidade, para evitar dupla tributação dessas parcelas.
2a abordagem – não sendo repasses de royalties efetuados pela Requerente e
valores resultantes da relação jurídica especificamente estabelecida entre a Requerente e seus
subfranqueados, de forma desvinculada do contrato celebrado pela Requerente com McDonald’s
Corporation, esses pagamentos sequer qualificariam como royalties, já que derivados de
atividades realizadas pelos subfranqueados, com os quais, segundo o Fisco, McDonald’s
Corporation não manteria relação jurídica. Nesse caso, a qualificação desses pagamentos não
seria de royalties e a dedutibilidade das despesas independeria dos limites estabelecidos pela
Portaria 436/58. A dedução desses pagamentos se daria somente a partir da análise quanto à
observância do artigo 299 do RIR/99, então aplicável, algo que sequer é questionado pelo Fisco
neste caso.
3a abordagem – alternativamente, assumindo que os referidos pagamentos
assumam também na perspectiva da requerente a natureza jurídica de royalties, não haveria
qualquer violação aos limites previstos na Portaria 436/58, considerando de forma independente
royalties da requerente, em razão de sua receita, e dos subfranqueados em razão de suas vendas
próprias ou de forma conjunta, royalties devidos em relação à somatória de receitas de vendas
realizadas pela requerente e pelos subfranqueados.
Essa segunda (SIC terceira) abordagem chegou a ser expressamente validada pelo
antigo Conselho de Contribuintes em casos envolvendo o próprio grupo McDonald ́s nos
Acórdãos 101-95.602 e 101-95.609, de 22/06/2006.
Essas, aliás, são justamente “orientações gerais” a que se reporta o artigo 24 da
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (“LINDB”). De acordo com esse dispositivo,
se o contribuinte pratica determinado ato conforme as “orientações gerais” da época em que o
ato foi praticado, as autoridades administrativas (incluindo as autoridades fiscais) não podem
questionar a sua validade.
Fl. 29018
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Tanto à época da celebração dos Contratos de Franquia Máster (2007), como da
própria dedução das despesas respectivas (2013/2014), estava em plena vigência o entendimento
consolidado nas decisões acima, proferidas pelo antigo Conselho de Contribuintes de forma
definitiva, irrevogável e irrecorrível em favor da própria Requerente.
Independentemente da natureza jurídica atribuída aos valores pagos pela
requerente ao grupo McDonald ́s, vale notar que os procedimentos adotados pela requerente não
causaram dano ou recolhimento a menor de tributos.
Pelo contrário como a Requerente tributou as receitas originárias dos royalties
devidos pelos subfranqueados sobre suas próprias vendas, mas deduziu apenas o equivalente a
4%, justamente em cumprimento ao limite previsto na Portaria, houve um tratamento mais
vantajoso ao Fisco.
Entende que a única abordagem que não se pode admitir neste caso é aquela que
pretende dar a D. Fiscalização: comparar o valor de royalties pagos por uma parte de forma
conjunta (Requerente e subfranqueados) com base em receitas geradas por apenas uma delas
(Requerente). Trata-se de uma comparação equivocada entre grandezas diversas.
A dedutibilidade das despesas de amortização de ágio
Relativamente à dedução de despesas de amortização de ágio, considera legítimo
e válido, pois: (1) decorreu de aquisição entre partes não-relacionadas em condições de mercado;
(2) com efetivo pagamento de preço; (3) com demonstrações hábeis e idôneas quanto à
expectativa de rentabilidade futura; (4) com razões empresariais para que a aquisição se desse
desde o exterior pela ADVB. O custo de aquisição incorrido pelo grupo Arcos Dorados nessa
operação foi igualmente evidenciado pela Requerente nos autos deste processo administrativo.
O local de pagamento do preço não pode alterar a essência econômica do negócio
para pôr fim ao direito do grupo Arcos Dorados ao registro e aproveitamento do ágio em relação
às participações societárias adquiridas no Brasil, notadamente na Requerente e na Arras.
i) não houve qualquer “transferência” de ágio ou ágio decorrente de operações
realizadas entre partes relacionadas. Como visto, somente se pode falar em “ágio” no momento
em que a AD Participações, ao receber a participação na Requerente e na Arras em decorrência
de aumento de seu capital social, passa a ser obrigada pela legislação brasileira a desdobrar seu
custo de aquisição de acordo com o MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
ii) os laudos de avaliação são demonstrações hábeis e idôneas elaboradas por
empresas independentes e especializadas nesse tipo de análise, atendendo plenamente ao
disposto no artigo 20 do DL 1.598/77.
(iii) com duração superior a dois anos e razões empresariais verdadeiras, a AD
Participações não poderia ser considerada como uma “sociedade veículo”.
(iv) não houve qualquer “ágio interno” neste caso e, além de serem posteriores aos
fatos aqui tratados, todos os normativos contábeis citados pela D. Fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal não são aplicáveis ao presente caso;
Fl. 29019
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Ressalte-se ainda que a atribuição de tratamento fiscal distinto à AD
Participações, com a negativa do direito ao registro do ágio em razão de o pagamento do preço
ao grupo McDonald’s ter se dado no exterior, pela ADBV – sociedade residente nos Países
Baixos - corresponderia, em última instância, a uma indevida violação do disposto no artigo 24
(3) do acordo celebrado pelo Brasil com esse país para evitar a dupla tributação, o qual veda a
aplicação de tratamento fiscal mais oneroso ou gravoso, no Brasil, a empresas brasileiras que
tenham seu capital detido por residentes nos Países Baixos (como a ADBV), comparativamente
àquele que seria aplicado na hipótese de o controle ser detido exclusivamente por residentes no
País.
Passa a destacar seus argumentos:
Não houve transferência de ágio.
O ágio ora discutido não resultou de transferência de qualquer ágio pago ou
incorrido no exterior, tampouco corresponde a ágio interno.
O art. 385 do RIR/99 dispõe que o ágio registrado em relação a determinada
participação societária pode ser genericamente definido como a diferença positiva entre o custo
de aquisição dessa participação para seu investidor e seu valor de patrimônio líquido dessa
mesma participação.
O fato do grupo Arcos Dorados ter optado por adquirir a totalidade das
participações nas mais de 30 empresas em 18 países desde o exterior, por meio da ADBV, não
fez com que essa sociedade registrasse um ágio para fins do artigo 385 do RIR/99, mas apenas
um “custo de aquisição”, já que esse dispositivo legal não poderia obrigar essa sociedade no
exterior.
Ainda que se pretenda alegar que a ADVB tenha pago um ágio no exterior em
relação à MCD e à Arras, a contribuição dessas sociedades em aumento de capital da AD
Participações não faria com que esse suposto ágio fosse “transferido” a sociedade holding. Essa
contribuição apenas faria com que a AD Participações se visse obrigada a avaliar a MCD e a
Arras segundo o método da equivalência patrimonial, a teor do artigo 248 da Lei das S/A e,
nesse momento, registrasse um ágio em relação a essas sociedades, conforme o artigo 385 do
RIR/99.
Ademais, não há vedação no artigo 20 do DL 1.598/77, a que o ágio a ser
registrado pela sociedade tenha sido originalmente registrado por sociedade estrangeira. O local
de pagamento do preço (ou do ágio) não é um elemento determinante para fins da contabilização
do investimento e correspondente aplicação do método da equivalência patrimonial.
A AD Participações efetivamente “adquiriu” participações societárias na
Requerente e na Arras e, dessa forma, passou a ser obrigada a desdobrar o custo de aquisição
detido nessas sociedades em seus valores de patrimônio líquido e ágio.
Laudos de avaliação e justificativa econômica do ágio.
A fundamentação econômica do ágio, conforme autorizada pelo artigo 20 do DL
1.598/77, depende efetivamente da intenção do adquirente do investimento no momento de sua
aquisição.
Fl. 29020
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A legislação vigente àquela época não exigia qualquer ordem de preferência
quanto à justificação econômica a ser dada ao ágio, e nem tampouco impunha exigências quanto
à necessidade de alocação do ágio em mais de uma justificativa econômica. Pelo contrário, ao
adotar a expressão “dentre os seguintes”, a legislação permitiu que o ágio fosse fundamentado
em uma ou mais fundamentações econômicas, desde que eleitas entre aquelas previstas no
dispositivo legal em questão.
Apenas com a publicação da MP no 627, de 11/11/2013 e sua posterior conversão
na Lei no 12.973, de 13/05/2014, que a legislação fiscal passou a impor a obrigatoriedade desse
tipo de análise quando do registro do ágio.
A Fiscalização não poderia lançar dúvidas quanto ao teor e a justificativa
econômica apresentada no laudo de avaliação preparado pela Macso Legate. Tampouco
apresentou qualquer elemento concreto que confirmasse seus questionamentos a respeito da
justificativa econômica do ágio ora tratado.
Entende que a Fiscalização se equivocou ao assumir que o método do fluxo de
caixa (Modelo DCF) supostamente abrangeria apenas o valor de mercado das sociedades
adquiridas e não contemplaria uma análise dos bens detidos pelas empresas em questão. A
apuração da expectativa de rentabilidade futura engloba o cálculo da mais-valia de ativos
tangíveis e intangíveis da controlada ou coligada.
Defende que o laudo de avaliação produzido pela Macso Legate, em 28/10/2008,
com data-base de 31/08/2008, foi um estudo de fato anterior ao registro de qualquer ágio na
operação – que só veio a ocorrer em 29/12/2008, com a contribuição da requerente e da Arras em
aumento de capital da AD Participações.
O art. 20 do DL 1.598/77 não endereçava essa questão, regulamentada apenas pela
MP 627/12 e Lei no 12.973/14, que conferiram prazo de 13 meses para a confecção de laudo de
avaliação.
A AD Participações não era mera sociedade-veículo.
Sob o ponto de vista operacional teve a função de consolidar as atividades
brasileiras da rede McDonald ́s sob o controle e administração do grupo Arcos Dorados após a
aquisição realizada em 2007, responsável por estruturar no país um comitê para deliberação
quanto às diretrizes do grupo e quanto às campanhas de marketing, tendo efetivamente incorrido
em despesas no exercício dessas atividades.
O mero fato de a AD Participações eventualmente ser caracterizada como
sociedade-veículo, isto é, sem ativos, passivos ou operações próprias, não invalida sua
existência, até mesmo porque a legislação expressamente admite a constituição de uma
companhia cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade.
A CVM também disciplina o tratamento contábil do ágio quando da incorporação
de sociedade que tenha apenas ágio como ativo (Instruções Normativas no 246/96, 319/99 e
349/01).
Inexistência de “ágio interno”
O ágio aqui discutido não corresponde a um “ágio intragrupo”.
Fl. 29021
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

À época dos fatos discutidos neste caso, não havia qualquer vedação na legislação
fiscal, explícita ou implícita, quanto ao registro de ágio em operações realizadas entre partes
relacionadas (mesmo que essa não seja a forma mais adequada para se analisar uma complexa
operação de combinação de negócios).
Além de inexistir qualquer vedação à possibilidade de partes relacionadas
transacionarem em bases comutativas (segundo parâmetros de mercado), essa acabava sendo
uma decorrência das próprias disposições legais vigentes.
O próprio artigo 245 da Lei das S.A. determinava expressamente que partes
relacionadas deveriam transacionar em bases “estritamente comutativas”, ou seja, como se
terceiros independentes fossem.
A prova de que são absolutamente infundadas as tentativas de desconsideração de
valores de ágio com base na alegação de que transações realizadas entre partes relacionadas não
autorizariam essa amortização e dedução para fins fiscais é que o próprio Governo Federal
reconheceu a necessidade de lei para que essa matéria fosse disciplinada, tendo publicado a
MP 627/13 somente em 11.11.2013 para limitar essa questão. Convertida na Lei 12.973/14 em
13.5.2014, a MP 627/13 passou a produzir efeitos, portanto, somente a partir de 1o.1.2015, ou
seja, muitos anos depois do reconhecimento do ágio discutido neste caso.
A Exposição de Motivos da MP 627/13 deixou claro que a vedação ao registro de
ágio em operações entre partes relacionadas foi uma inovação que surgiu apenas após a sua
edição.
Ou seja, é evidente que somente com a vigência da MP 627/13 e da Lei
12.973/14, para operações concluídas a partir de 1o.1.2015, é que passou a ser vedado o registro
e apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas.
Inaplicabilidade dos dispositivos contábeis mencionados pela Fiscalização.
Os normativos contábeis citados no TVF não se aplicam ao presente caso. O CPC-
04 não se aplica no campo contábil para tratar do tema discutido nos autos, conforme item 32
dos Esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis de 2008 emitidas pelo CPC.
O Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP 01/07, aliás, chega a determinar tratamentos
contábeis que são frontalmente contrários às regras tributárias, como, por exemplo, quando trata
do ágio sem fundamento econômico definido.
Além disso, mesmo se considerado o mérito dessas normas, deve-se levar em
consideração a linguagem técnica contábil nelas empregada. Por exemplo, “ágio gerado
internamente”, no jargão contábil, corresponde àquele ágio decorrente da “reavaliação
espontânea de controladas”, que é muito distinto e não se confunde com a situação da
Requerente tratada nestes autos.
Ademais, não se pode deixar ainda de considerar que no período de dedução das
despesas em questão (2013 e 2014) estava em vigor o chamado “Regime Tributário de
Transição” (“RTT”), pelo qual se asseguraria a neutralidade tributária sem que houvesse, para
fins da apuração do IRPJ e da CSL, quaisquer influências decorrentes das modificações
instituídas pela Lei no 11.638, de 28.12.2007, dos normativos contábeis expedidos pela Comissão
Fl. 29022
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

de Valores Mobiliários (“CVM”) e dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, como o
citado pelo Fisco neste caso.

A improcedência dos ajustes de Preços de Transferência
Neste tópico, há quatro principais questões que devem ser levadas em
consideração por essa E. DRJ e que justificam o cancelamento das autuações resultantes dos
itens 6.4 e 6.5 do Termo de Verificação Fiscal:
(1)
a MB não pode ser considerada “interposta pessoa” na estrutura de importação.
Como claramente consignou a D. Fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal
(fls. 64 e 65), este não é um caso de interposição fraudulenta, não houve ocultação
do sujeito passivo, nem do real adquirente. Não há tampouco qualquer ato
simulado, abusivo ou fraudulento nessas operações. E justamente por isso não se
aplica tal conceito;
(2)
deveria ter observado o disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96 e intimado a
Requerente para, no prazo de 30 dias, apresentar um novo cálculo para o controle de
preços de transferência, conforme aplicação estrita do disposto na Lei 9.430/96, que
também encontra respaldo na Instrução Normativa no 1.312, de 28.12.2012 (“IN
1.312/12”)
(3)
se adotado, por exemplo, o método PRL, não haveria qualquer ajuste no período,
como confirmado por laudo produzido por empresa independente e especializada
nesse tipo de análise;
(4)
a própria aplicação do método PIC pela D. Fiscalização encontra inconsistências
que não podem ser admitidas.

A MB não poderia ser considerada uma “interposta pessoa”
Um dos principais objetivos dos controles de preços de transferência é prevenir a
ocorrência de transferências artificiais de custos a partes relacionadas no exterior, no caso de
importações, ou de subtributação de resultados derivados de exportações.
Além de a regra prevista no artigo 2o, § 5o, da IN 1.312/12 não possuir qualquer
embasamento na Lei 9.430/96, esta é claramente uma regra antielisiva, que necessariamente
depende da ocorrência de uma situação abusiva e desprovida de substância econômica.
A expressão “interposta pessoa”, sob o ponto de vista jurídico, somente está
presente em casos de clara ausência de substância econômica.
No mesmo sentido, o artigo 167 do Código Civil determinou que a transmissão de
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem caracteriza
hipótese de simulação do negócio jurídico e leva à sua nulidade.
Fl. 29023
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

O próprio conceito de “interposta pessoa” não é simplesmente de “intermediário”.
Corresponde, na realidade, a um intermediário cuja função é dar guarida a um ato abusivo e
desprovido de legitimidade.
A MB é uma entidade não-relacionada ao grupo Arcos Dourados, com carteira de
clientes própria – atendendo, inclusive, muitos dos concorrentes da Requerente, como destacado
no próprio Termo de Verificação Fiscal. Ademais, a própria D. Fiscalização destaca que não
houve neste caso nenhuma interposição fraudulenta, ocultação de real importador, abuso, fraude
ou simulação (fls. 64 e 65 do Termo de Verificação Fiscal).
Ressalte-se que esse entendimento é ainda reforçado pelo fato de nem mesmo a
superveniência da Lei 12.715/12 ter incorporado o conceito de “interposta pessoa” ao texto da
Lei 9.430/96. Em outras palavras, mesmo quando teve a oportunidade de reformular a legislação
de preços de transferência, o legislador manifestamente não quis incorporar ao texto a previsão
contida em instrução normativa, cujo propósito era precipuamente evitar casos em que houvesse
abuso.
O artigo 2o, § 5o, da IN 1.312/12 também apresenta um escopo bem mais restrito
do que aquele pretendido pelo Fisco.
O desatendimento ao disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96
Nos termos do artigo 20-A da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 12.715/12,
e também com base no próprio disposto no artigo 53 da IN 1.312/12, a Requerente deveria ter
sido intimada para, no prazo de 30 dias, apresentar um cálculo para esses controles com base em
qualquer método previsto na legislação.
A D. Fiscalização nunca informou à Requerente que conduzia uma análise quanto
ao cabimento desses tipos de regras. Simplesmente se solicitou a apresentação de um cálculo –
como se fosse certo que seria aplicável neste caso.
A Requerente, quando solicitada a apresentar uma planilha com esses controles,
recebeu um termo de Fiscalização em que o Fisco presumia serem aplicáveis esses controles e
pediu para que a Requerente apresentasse “as memórias de cálculo da apuração dos preços
praticados e preços parâmetros nas operações sujeitas às regras de controle de preços de
transferência”.

Não sendo uma regra que a Requerente entendesse ser aplicável – como de
fato não é –, foi apresentada a seguinte resposta:
“Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer interposição de
pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo Arcos Dorados,
que possui sócios, controle e gestão independentes, sem qualquer influência de Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Na condição de empresa de foodservice
independente e não-relacionada, a Martin Brower também atua junto a outras empresas.
Relativamente à Comexport Trading, essa conclusão é ainda mais evidente, já que além
de não haver qualquer relação entre essa empresa e o grupo Arcos Dorados, sequer
existe relacionamento contratual / comercial com tal entidade. Por essas razões, a Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não serem aplicáveis os controles de
preços de transferência de que tratam a Lei 9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são
necessários os controles de preços parâmetros referidos nessas regras.”
Fl. 29024
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Portanto, simplesmente houve uma presunção que não pode ser admitida por essa
E. DRJ.

Inexistência de ajustes pelo método PRL
Tivesse a Requerente a oportunidade de submeter seus cálculos à D. Fiscalização
em relação aos controles de preços de transferência nas operações ora em discussão,
demonstraria que, adotando-se o método PRL, não haveria ajustes a serem feitos nos anos-
calendário de 2013 e 2014, conforme estudo preparado pela KPMG em relação às importações
realizadas pela Requerente no período de 2013 a 2014 (doc. no 6, acima). A partir das
informações de todas as operações de importação e revenda de batatas fritas da Requerente no
período (doc. no 24), a conclusão da empresa foi que, pelo método PRL, nenhum ajuste seria
devido.

A KPMG identificou que o preço praticado (11,9908) era substancialmente
inferior ao preço parâmetro (35,03), havendo, portanto, uma margem de divergência “negativa”
correspondente a 192,11%.
Esses documentos comprovam que a exigência ora discutida é manifestamente
improcedente, ainda mais quando efetuada à margem do procedimento claramente consignado
no artigo 20-A da Lei 9.430/96 e no artigo 53 da IN 1.312/12.
Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso
O artigo 18 da Lei 9.430/96 e o artigo 8o da IN 1.312/12 indicam a necessidade de
adoção da “média aritmética ponderada” para a determinação do denominado preço parâmetro.
Contudo, pela análise dos demonstrativos contidos nos anexos ao auto de infração
(especificamente Planilhas 48 e 49), constata-se que a D. Fiscalização adotou a média simples
para a apuração dos preços parâmetros;
Ao calcular o preço parâmetro pelo método PIC utilizando-se das compras da
ADS junto a seus fornecedores, a D. Fiscalização calculou o preço parâmetro com base na
cotação média das operações independentes. No entanto, a cotação média não captura a
realidade econômica das transações, principalmente em função da flutuação das taxas, devendo
ser aplicadas taxas de câmbio próximas às datas das aquisições.
Fl. 29025
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A própria Receita Federal do Brasil tem entendimento de que “na aplicação do
método PIC (...) deve-se utilizar a taxa de câmbio de venda do segundo dia útil imediatamente
anterior à data do registro da declaração de importação da mercadoria”. Trata-se da orientação no
23 do Manual PERGUNTAS E RESPOSTAS.

Conceitualmente, a D. Fiscalização não poderia aplicar o método PIC tendo como
base transações realizadas pela MB com os subfranqueados, já que a adoção desse método requer
a comparação do preço praticado justamente com transações a valor de mercado realizadas entre
pessoas jurídicas independentes. Não há neste caso, portanto, elementos comparáveis para
adoção desse critério, tendo sido justamente essa a razão que levou a KPMG, em seu relatório, a
apontar a impossibilidade de aplicação do método PIC nas operações ora em comento.
Ressalte-se ainda que, sob o ponto de vista econômico, tampouco poderia a D.
Fiscalização lançar dúvidas ou pretender questionar a existência de diferenças entre os preços
praticados entre a MB e a Requerente e a MB e os subfranqueados. Essa é a razão, inclusive,
pela qual não prospera o lançamento especificamente formalizado pela D. Fiscalização a título
de “apropriação indevida de custos” no item 6.5 do Termo de Verificação Fiscal, nos valores de
R$ 22.783.875,10 (2013) e R$ 46.333.125,16 (2014).
Isso porque, ao calcular, no próprio item 6.4 do Termo de Verificação Fiscal, o
suposto “ajuste” de regras de preços de transferência a partir da comparação entre o preço
praticado pela MB com a Requerente (o qual já contém a suposta “compensação” concedida às
subfranqueadas) com o preço parâmetro - preço de venda dos fabricantes das batatas para a
própria ADS -, esse “ajuste” engloba a suposta parcela referente à “compensação”, não sendo,
portanto, um fator complementar que justificaria a aplicação das regras de preços de
transferência neste caso.
Enfim, o que se pode notar neste caso é que a D. Fiscalização pretende aplicar um
método claramente inaplicável e ainda o fez com diversas inconsistências. Nesse sentido, é
válido notar que o E. CARF, em recente julgado (caso “BASF”), chegou à conclusão que ajustes
de preços de transferência apurados com inconsistências, levando a erros de cálculo, devem ser
cancelados.
NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DA BASE
NEGATIVA DE CSL
Demonstrada a improcedência dos autos de infração ora impugnados, deve ser
determinada a recomposição dos respectivos prejuízos fiscais e bases negativas de CSL
compensadas de ofício pela D. Fiscalização quando da apuração do crédito tributário em
discussão. Referidos ajustes estão discriminados na seguinte tabela:
Fl. 29026
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Das Multas
(a) Descabimento da Multa Qualificada (150%) sobre a glosa de ágio
A Fiscalização não comprovou a prática de simulação, fraude ou conluio.
A multa qualificada no percentual de 150% é inaplicável.
A aplicação de uma penalidade de 150% sobre o principal neste caso é, com todo
respeito, um excesso por parte do Fisco, sobretudo se considerados os seguintes aspectos:
(I) os fatos ora discutidos já chegaram a ser analisados pela Receita Federal do
Brasil no Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.85.00-2012-00030-1, no qual se concluiu
pela absoluta regularidade das operações ora discutidas, tendo sido encerrado sem a lavratura de
qualquer auto de infração
(II) a mesma I. Auditora Fiscal, ao analisar este caso nos autos do Processo
Administrativo no 16561.720099/2014-58 concluiu não ter ocorrido qualquer ato simulado,
fraudulento ou em conluio, tanto que não aplicou qualquer penalidade de forma majorada;
(III) todos os atos foram realizados em ambiente absolutamente transparente (com
diversas notícias divulgadas pela imprensa local e internacional) e sujeitos ao exame e aprovação
das autoridades competentes (CADE),
(IV) os diversos precedentes citados ao longo deste caso apenas confirmam que
tanto à época em que o ágio foi registrado (2007), como nos anos-calendário em que as
contrapartidas de amortização foram excluídas (2013 / 2014), havia entendimento na esfera
administrativa que confirmava a correção dos procedimentos adotados pela Requerente neste
caso, sendo clara, portanto, a aplicação do disposto não só no artigo 24 da LINDB, como
especialmente do artigo 112 do CTN.
O art. 76 veda a aplicação de penalidades enquanto houver interpretação
jurisprudencial administrativa irrecorrível, dando determinada interpretação a uma situação
jurídica, mesmo que o interessado não tenha sido parte no caso. O art. 112 diz que a norma
tributária que comine penalidades deverá ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável
ao contribuinte, em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das
circunstâncias materiais do fato.
Pode-se mencionar diversos precedentes administrativos que confirmaram a
posição de que a multa qualificada não é aplicável quando há substância econômica na operação.
Fl. 29027
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Referida penalidade somente se aplica nos casos em que não haja qualquer justificativa
econômica para a reorganização societária e o ágio resulte de uma verdadeira “reavaliação
espontânea” sem qualquer pagamento ou razões empresariais, o que, definitivamente, não
corresponde ao caso em análise.
O presente caso diz respeito apenas a uma mera questão de interpretação da
legislação. No máximo, se poderia falar em erro de proibição.
(b) O total descabimento da multa isolada (50%)
Argumenta sobre a impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada e
da multa de ofício, sobretudo após o encerramento do ano-calendário.
Defende que o artigo 15 da Instrução Normativa no 93, de 24/12/1997, vigente à
época dos fatos, levava a conclusão da aplicabilidade apenas de multas de ofício nas situações
em que haja tributo a ser exigido ao final do ano-calendário.
Argumenta que dizer que a multa isolada seria aplicada em infração distinta
daquela da multa de ofício, mesmo em razão das alterações promovidas pela Lei no 11.488/07 no
artigo 44 da Lei no 9.430/96, revela um formalismo descabido e dissonante de razoabilidade
jurídica e interpretativa.
A Súmula CSRF 105, de 08/12/2014 não impôs limitações temporais à vedação
para aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício.
A impossibilidade de aplicação simultânea da multa de ofício e multa isolada
decorre do princípio penal da consunção, pelo qual quando a primeira conduta se afigura como
mero meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a penalidade aplicável à segunda
conduta necessariamente prevaleça sobre a da primeira. Por essa razão, apenas a multa de ofício
pode ser aplicada ao final do ano-calendário, que é a segunda e principal conduta. Cita
jurisprudência.
(c) Descabimento da multa de ofício (75%) sobre a glosa de royalties e sobre
os ajustes de preços de transferência
Entende que relativamente à glosa de despesas de royalties, mesmo a penalidade
de 75% se mostra desproporcional. Destaca o art. 142 do CTN, o qual deixa claro que, apenas se
e quando for o caso, a autoridade administrativa deverá propor a aplicação da penalidade cabível.
A requerente demonstrou que agiu em conformidade com a legislação em vigor, de forma que a
multa ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Cita jurisprudência do STF.
Entende que a multa deveria ser, caso entenda aplicável, reduzida para um valor proporcional e
adequado.
(d) Impossibilidade de aplicação dos juros SELIC sobre a multa de ofício
Por fim, a Requerente pede vênia para destacar que, mesmo na hipótese de serem
mantidos quaisquer valores a título de principal ou multa por essa E. DRJ – o que também se
coloca somente para argumentar – não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o
seu valor, na medida em que essa taxa não foi criada por lei para fins tributários.
E a despeito da recente edição da Súmula CARF 108, mesmo a atualização das
penalidades não poderia ser feita com a incidência de juros pela taxa SELIC, já que a legislação
Fl. 29028
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

fiscal claramente restringiu a aplicação desse índice para valores de tributo, sem se reportar a
multas (até porque, nos termos do artigo 3o do CTN, multa não é tributo).
Pedido
Reitera todos seus argumentos e pleiteia o cancelamento dos autos de infração.
Protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer necessários,
nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da
verdade material.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 28.490 – 28.583)
A recorrente segue a mesma linha da defesa exordial, repetindo, em essência, as
razões apresentadas transcritas acima.
IV.
OS
MOTIVOS
DETERMINANTES
À
REFORMA
DA
R.
DECISÃORECORRIDA
IV.1. A dedutibilidade das despesas de royalties
133. A DRJ/SDR alega que no presente caso a glosa de despesas de royalties seria
correta porque supostamente haveria duas relações jurídicas distintas mantidas pela
Recorrente: (i) uma com McDonald’s Corporation, que levaria ao pagamento de
royalties pelas vendas próprias da Recorrente; e (ii) outra da Recorrente com seus
subfranqueados, pelas quais a Recorrente receberia royalties tributáveis.
134. Com a devida vênia, a r. decisão recorrida acaba mantendo o lançamento sem ao
menos compreender exatamente qual a discussão destes autos. Se a matéria aqui tratada
se limitasse apenas aos dois pontos acima, não haveria qualquer discussão, pois os
royalties próprios da Recorrente são deduzidos conforme suas receitas de vendas
próprias e nos limites estabelecidos pela Portaria 436/58, ao passo que os valores por ela
recebidos de subfranqueados são devidamente oferecidos à tributação.
135. A discussão destes autos está circunscrita ao seguinte aspecto: os valores recebidos
a título de royalties pela Recorrente de seus subfranqueados devem ser integralmente
repassados ao grupo McDonald’s, juntamente com seus royalties próprios, nos termos
do Contrato de Franquia Máster e do modelo de “Developmental Licensee”. Para a D.
Fiscalização, o “repasse” desses valores recebidos de subfranqueados excederia os
limites de dedutibilidade previstos na Portaria 436/58, pelo que não seriam dedutíveis
para a Recorrente, a despeito de terem sido previamente oferecidos à tributação.
136. Para justificar o lançamento, desqualifica-se essa característica com base em um
aspecto puramente financeiro – o fluxo de recebimentos -, como se McDonald’s
Corporation não pudesse pactuar mecanismos de proteção financeira contra risco de
crédito das subfranquias.
137. Como ressaltado pelo antigo Conselho de Contribuintes nos acórdãos 105- 16.140
e 105-16.169, os contratos de franquia da rede McDonald’s são “muito mais complexos
e sofisticados que a mera licença de uso da marca”, não se podendo “aplicar a singeleza
do contido no inciso II da Portaria” 436/58.
138. De fato, na condição de franqueadora máster dos restaurantes McDonald’s no
Brasil, a Recorrente está autorizada a subfranquear parte dos restaurantes a terceiros.
Por outro lado, estes subfranqueados igualmente devem pagar royalties ao grupo
Fl. 29029
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

McDonald’s. Note-se que uma relação necessariamente depende da outra para subsistir,
não podendo ser simplesmente dissociada ou reduzida a uma simples subcontratação,
nos moldes propostos pela DRJ/SDR, ainda mais com base exclusivamente em uma
cláusula geral de proteção financeira, retirada completamente do contexto, como feito
pela r. decisão recorrida.
139. Aliás, salta ainda aos olhos que, a despeito da menção genérica ao fluxo de
recebimento de valores ou da liquidação financeira prevista no contrato, nem a D.
Fiscalização, nem a r. decisão recorrida se preocuparam em verificar se, efetivamente,
chegou a haver algum tipo de mora de subfranqueados à Recorrente que efetivamente
pudesse dar guarida a essa alegação.
140. Trata-se de mais uma suposição feita pela r. decisão recorrida. Entretanto, é certo
que suposições não podem justificar uma exigência tributária, ainda mais nos moldes
ora impugnados.
141. Embora não haja uma previsão específica na legislação tributária quanto ao
tratamento aplicável nessas situações como a da Recorrente – e justamente daí decorrer
o equívoco cometido pela D. Fiscalização e pela r. decisão recorrida – duas seriam as
possíveis alternativas a serem consideradas por esse E. CARF.
142. Qualquer uma delas, contudo, levaria necessariamente à conclusão de que os
valores pagos pela Recorrente seriam integralmente dedutíveis e não haveria qualquer
violação aos limites definidos na Portaria 436/58.
143. 1a abordagem – se a natureza jurídica dessas remessas for considerada como um
simples repasse de valores feito pela Recorrente, sem que haja definitividade e
incondicionalidade dessas receitas para a própria Recorrente, não haveria que se falar
em tributação, como já decidido diversas vezes pelas instâncias administrativas. Nesse
caso, como a Recorrente acabou tributando a totalidade dos recebimentos dos
subfranqueados, a dedutibilidade se justificaria pela simples necessidade de neutralidade
tributária, evitando-se bitributação.
144. Esse desvio em relação à neutralidade pode, inclusive, ser facilmente visualizado
pelo seguinte exemplo: se a Recorrente fosse uma mera entidade responsável pelo
gerenciamento de subfranquias da rede McDonald’s no Brasil, sem manter restaurantes
ou vendas, não haveria, na lógica do Fisco e da r. decisão recorrida, qualquer
possibilidade de dedução dos valores remetidos a McDonald’s Corporation, o que não
seria razoável, nem proporcional, inviabilizando completamente o modelo de negócios.
145. 2a abordagem - assumindo que referidos pagamentos de subfranqueados também
assumam, na perspectiva da Recorrente, a natureza de royalties, não haveria qualquer
violação aos limites previstos na Portaria 436/58. Nesse caso, o que deve ser destacado
é que o cálculo do percentual fixado em tal regra seria diverso daquele realizado pela D.
Fiscalização e equivocadamente confirmado na r. decisão recorrida. Duas seriam as
possíveis formas de aplicação desse limite:
(1) se consideram royalties próprios da Recorrente os valores devidos em razão de
suas receitas de vendas próprias e, de forma independente, se consideram royalties
de subfranqueados os valores devidos em razão de suas vendas próprias
(independentes das vendas realizadas pela Recorrente); ou
(2) se considera, de forma conjunta, que os royalties seriam devidos em relação à
somatória de receitas de vendas realizadas pela Recorrente e pelos subfranqueados.
146. Essa segunda abordagem chegou a ser expressamente validada pelo antigo
Conselho de Contribuintes de forma definitiva e irrecorrível em casos envolvendo o
próprio grupo McDonald’s. Trata-se dos Acórdãos 101-95.602 e 101-95.609, de
22.6.2006, dos quais merecem destaque os seguintes trechos:
Fl. 29030
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

“IRPJ e CSLL - DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM ROYALTIES - A
dedutibilidade das despesas com o pagamento de royalties pelo direito de utilizar a
marca do franqueador e de fabricar ou comercializar os mesmos produtos por ela
fabricados ou comercializados, utilizando os mesmos processos de fabricação,
comercialização ou de exploração do negócio, relativamente a produtos
alimentares, sujeita-se ao limite de 4% da receita líquida das vendas do produto
fabricado ou vendido e às demais condições previstas nos artigos 291 a 294 do
RIR/94, combinados com a Portaria MF 436, de 1958. O percentual incide sobre a
soma das vendas em restaurantes próprios com as vendas das sub-franqueadas.”
“ROYALTIES — REMESSA AO EXTERIOR — LIMITE DE DEDUTIBILIDADE —
BASE DE CÁLCULO — incluem-se na base de cálculo do limite de dedutibilidade
das despesas com o pagamento de royalties ao exterior, as receitas líquidas das
vendas do produto fabricado ou vendido obtidas pelas pessoas jurídicas sub-
franqueadas e remetidas ao exterior por meio da franqueada máster no Brasil.”
147. Essas decisões nada mais são do que a demonstração quanto à correção dos
procedimentos adotados tradicionalmente nesse modelo de negócios do grupo
McDonald’s e, mais ainda, são, efetivamente, “orientações gerais” a que se reportam o
artigo 24 da LINDB e o artigo 5o do Decreto 9.830/19, que passou a proibir a revisão de
atos já perfeitos, sob mudanças de orientações gerias.
148. De acordo com esses dispositivos, se o contribuinte pratica determinado ato
conforme as “orientações gerais” da época em que o ato foi praticado, as autoridades
administrativas (incluindo as autoridades fiscais) não podem questionar a sua validade.
O objetivo da regra é conferir segurança jurídica, de forma que atos legitimamente
praticados não sejam questionados com base em mudança futura de interpretação,
justamente como vêm demonstrando as DD. Autoridades Fiscais neste caso.
149. O parágrafo único do Artigo 24 da LINDB define o conceito de “orientações
gerais” para fins de interpretação da validade de determinado ato, incluindo nesse
conceito a jurisprudência judicial ou administrativa majoritária:
“Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”
150. Já o artigo 5o do Decreto 9.830/19 tratou exatamente dos efeitos resultantes de
eventual mudança nas “orientações gerais”:
“Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral
Art. 5o A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos,
ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em
curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais da
época.
§ 1o É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança
posterior de orientação geral.
§ 2o O disposto no § 1o não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de
relação em curso.
§ 3o Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as
interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
§ 4o A decisão a que se refere o caput será motivada na forma do disposto nos art.
2o, art. 3o ou art. 4o.” (não destacado no original)
Fl. 29031
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

151. No presente caso, tanto à época da celebração dos Contratos de Franquia Máster
(2007), como da própria dedução das despesas respectivas (2013/2014), estava em plena
vigência o entendimento consolidado nas decisões acima, proferidas pelo antigo
Conselho de Contribuintes de forma definitiva, irrevogável e irrecorrível em favor da
própria Recorrente.
152. Caso o Fisco não concorde com a qualificação jurídica desses valores, em oposição
ao que restou definitivamente decidido nesses dois casos já definitivamente decididos
pelo E. Conselho de Contribuintes em favor da Recorrente, poder-se-ia, no máximo,
cogitar a suspensão de efeitos para as deduções futuras, mas não se glosar as despesas já
previamente deduzidas, como se pretendeu fazer neste caso.
153. Ademais, deve-se notar que, independentemente da natureza jurídica atribuída aos
valores pagos pela Recorrente ao grupo McDonald’s, ou à forma pela qual seja
realizado o cálculo dos limites de que trata a Portaria 436/58, os procedimentos
adotados pela Recorrente não causaram qualquer dano ou recolhimento a menor de
tributos.
154. Pelo contrário como a Recorrente tributou receitas correspondentes a 5% das
vendas realizadas pelos subfranqueados, mas deduziu apenas o equivalente a 4%,
justamente em cumprimento ao limite previsto na Portaria, houve um tratamento mais
vantajoso ao Fisco. Não poderia a Recorrente ser penalizada por tal conduta, sobretudo
quando havia duas decisões definitivas na esfera administrativa lhe reconhecendo esse
direito.
155. Nesse sentido, não se pode perder de vista que o objetivo da limitação contida na
Portaria 436/58 é evitar abusos quanto à dedutibilidade de royalties e a erosão da base
tributável, como didaticamente aponta Noé Winkler, Diretor do Imposto de Renda no
período de 1957 a 1960:
Em 1958, o autor deste livro, no exercício do cargo de Diretor do Imposto de
Renda, preocupou-se com os parcos resultados apresentados por empresas
controladas pelo exterior. Não eram convincentes os modestos frutos produzidos
por altos investimentos. Designamos peritos de confiança para examinar a
contabilidade das maiores empresas atuantes no País. Foram 33, sendo 13 no Rio e
20 em São Paulo. O relatório trouxe informações surpreendentes. As mais variadas
formas de pagamento de ‘royalties’ e de assistência técnica foram detectadas,
inclusive pagamentos cumulativos a esses títulos. Deduções havia de até 27% da
receita bruta. Os quadros demonstrativos que acompanharam o relatório da perícia
fizeram aflorar situações interessantes. Em alguns casos os ‘royalties’ se
apresentavam exageradamente elevados em função dos lucros declarados,
evidenciando-se altíssimos em relação ao capital registrado. Numa empresa, para
um lucro de cinco milhões, os ‘royalties’ se elevaram a quarenta e quatro milhões;
n'outra, para um lucro de noventa e cinco milhões, ‘royalties’ de cento e dez
milhões, afora situações de prejuízo contábil, com substanciais ‘royalties’
escriturados. Em outras posições comparativas, os lucros declarados
representavam 13 a 17% do capital, enquanto que aí os ‘royalties’ mais encargos
de assistência técnica somavam 62 a 67% do mesmo capital.” (não destacado no
original)
156. Com base nessa intenção do legislador é que o antigo Conselho de Contribuintes
assim se manifestou na mesma situação ora discutida em relação à própria Recorrente e
à sua forma de atuação no País:
“Na época em que surgiu a norma, as relações negociais não eram tão complexas,
não existiam os contratos de franquia, com previsão para subfranquias.
Mas a análise histórica acima exposta permite visualizar com nitidez que o
objetivo da fixação dos limites foi impedir a redução artificial dos lucros. Note-se,
Fl. 29032
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

inclusive, que o projeto de lei n 2 3.950, de 1958, fala em percentuais em relação ao
‘volume das operações pertinentes’.
Assim, no caso específico, em que em razão do contrato de franquia a Recorrente
se situa entre a franqueadora no exterior e as subfranqueadas, delas recebendo os
royalties, registrando-os como receitas e os repassando ao exterior, entendo que a
interpretação mais razoável é no sentido de que o limite deve ser em função das
receitas produzidas e tributadas no País.
Esse o espírito da lei: que os lucros tributáveis produzidos no País em razão do
negócio que deu origem ao pagamento dos royalties não restassem reduzidos além
de um limite justo.
No caso, como a Recorrente contabiliza como receita própria 5% da receita de
vendas das subfranqueadas, o valor admitido como dedução deve corresponder a
4% da soma das vendas em restaurantes próprios com a venda pelas
subfranqueadas.” (não destacado no original)
157. E não se admitindo, por fim, quaisquer dessas alternativas, o que naturalmente se
considera para argumentar, não se pode deixar de considerar que os pagamentos
reputados como “em excesso” pelo Fisco neste caso sequer poderiam ser qualificados,
juridicamente, como royalties.
158. Com efeito, nos termos do artigo 3o, inciso VIII, alínea “a” da Lei no 8.955, de
15.12.1994, royalties correspondem à “remuneração periódica pelo uso do sistema, da
marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao
franqueado”.
159. No caso dos valores devidos pela Recorrente a McDonald’s Corporation pelas
atividades desenvolvidas pelos subfranqueados, não há, por parte da Recorrente, uso do
sistema, da marca ou trocas dos serviços nos restaurantes subfranqueados, a rede
subfranqueada não é explorada pela Recorrente, não há vendas realizadas pela
Recorrente nessas lojas, e não há tampouco relação jurídica direta entre McDonald’s e
rede subfranqueada.
160. Quando muito, estar-se-ia diante de uma obrigação contratual devida pela
Recorrente à McDonald’s Corporation, que, por envolver a essência da atividade de
franquia máster no País, cumpre com os requisitos gerais de necessidade, normalidade e
usualidade a que se referem o artigo 299 do RIR/99, vigente, à época, e o Parecer
Normativo CST no 32, de 17.8.1981 (“PN 32/81”).
161. Por inexistirem royalties, resta clara a inaplicabilidade das disposições contidas na
Portaria 436/58. Consequentemente, é manifestamente improcedente a manutenção das
glosas efetuadas pelo Fisco neste caso.
162. Como se pode notar, das diversas possibilidades jurídicas para qualificação dos
valores incorridos pela Recorrente em relação aos valores devidos pelos
subfranqueados, a única abordagem que não se pode admitir é aquela que pretende dar a
D. Fiscalização e a r. decisão recorrida: comparar o valor de royalties pagos por uma
parte de forma conjunta (Recorrente e subfranqueados) com base em receitas geradas
por apenas uma delas (Recorrente). É uma comparação entre grandezas de origens
diversas.
163. Por tais razões, esse E. CARF deve reformar a r. decisão recorrida para
restabelecer a dedutibilidade dessas despesas, qualquer que seja a natureza jurídica
atribuída a tais valores por esse colegiado.

Fl. 29033
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

IV.2. A dedutibilidade das despesas de amortização de ágio
• A necessidade de apreciação das provas apresentadas no curso do processo
administrativo
164. Uma das principais premissas adotadas pela r. decisão recorrida na análise deste
caso é a de que a Recorrente não teria apresentado documentos que comprovassem o
efetivo pagamento do preço que posteriormente foi adotado para fins da contribuição
das participações na MCD e na Arras em aumento de capital da AD Participações. O
equívoco dessa premissa ficou claro nos Fatos acima.
165. Em observância ao princípio da verdade material, que fundamenta e orienta o
processo administrativo fiscal, não pode o julgador deixar de considerar as provas e
documentos apresentados pelo contribuinte ao longo de sua defesa, como ocorreu neste
caso. Restou claramente demonstrado o custo incorrido, a parcela atribuída ao
investimento brasileiro e a metodologia de cálculo, bem como a improcedência da
alegação de que o custo das operações da rede McDonald’s no Brasil seria de USD 14
mil.
166. O E. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) já definiu que é imprescindível a análise
de conjunto probatório constante dos autos, sobretudo quando se tratar de matéria
dependente de fatos (como neste caso). No entendimento da Corte, caso necessário,
deve ser determinada a conversão do julgamento em diligência para que haja uma
correta cognição do feito:
“(...) Quanto à preliminar de cerceamento de defesa em função do indeferimento da
pericia requerida na fase de produção de provas, o Tribunal a quo, mantendo a
sentença, entendeu dispensável a prova pericial, reiteradamente requerida pela ora
recorrente, ao argumento de que a existência do dano em si, fora expressamente
reconhecido pela CSN (...).
Embora o artigo 330 do CPC preconize que o Juiz possa conhecer diretamente do
pedido, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e
de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, entendo não ser
este o caso dos autos, uma vez que a matéria posta em exame possui natureza
eminentemente fática, e não meramente de direito, sendo exigente, portanto, de
produção de prova pericial, de maneira que não comportaria o julgamento
antecipado da lide, como se deu.
Neste caso, a prolação de Sentença pelo Juízo de Primeiro Grau de forma
antecipada, sem oportunizar às partes a especificação de provas, feriu o seu direito
à instrução do processo e violou os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, LV da CF).
Sendo assim, é de se concluir que a presente lide não comporta julgamento
antecipado, ante a necessidade de dilação probatória, tendo havido, portanto, a
alegada ofensa ao artigo 330, I, do CPC, com a qual os autos devem retornar a
origem, para que seja oportunizada às partes a especificação de provas aptas a
elucidar todas as mencionadas questões fáticas, essenciais à solução da demanda,
repise-se, prova esta requerida desde a contestação.” (REsp 1603035/RJ, de
31.3.2017 – não destacado no original)
167. Assim, ante o equívoco cometido pela r. decisão recorrida quanto aos Fatos e à
correta análise das provas e demais documentos colacionados pela Recorrente, uma
primeira medida a ser determinada por esse E. CARF, no mínimo, seria o retorno dos
autos à Turma de origem para que todas as provas anexas à Impugnação sejam
individualmente analisadas e enfrentadas pela DRJ/SDR, com o propósito precípuo de
Fl. 29034
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

que se constate o efetivo pagamento do custo de aquisição de USD 698 milhões e a
devida justificação econômica do ágio ora discutido.
• A validade dos laudos de avaliação produzidos pela Forrestal Capital e pela
Macso Legate
168. Ainda em relação à comprovação do preço de aquisição das operações brasileiras
pelo grupo Arcos Dourados e à justificativa econômica para a alocação de
aproximadamente 42% do preço de compra a essa parcela, a r. decisão recorrida alega
que os documentos apresentados pela Recorrente aparentemente não teriam a força
probante que se lhes pretende atribuir. Trata-se de mais um equívoco que deve ser
revisto por esse E. CARF.
169. Isso porque, como destacado pela Recorrente em sua Impugnação, a legislação
aplicável neste caso (Lei 9.532/97 e RIR/99) não exigia qualquer forma ou metodologia
de cálculo para a justificação econômica do custo de aquisição e o correspondente ágio.
Essas formalidades, inclusive, somente passaram a ser disciplinadas com a vigência da
Lei 12.973/14, muitos anos depois dos Fatos discutidos nestes autos.
170. Agindo com prudência e boa-fé em situação na qual a própria legislação fiscal não
lhe impunha qualquer obrigação em sentido formal, a Recorrente ainda providenciou
laudos de avaliação junto a empresas independentes e especializadas para confirmar o
seu entendimento e corroborar o custo efetivamente incorrido na aquisição da MCD e
da Arras.
171. É cediço, aliás, o entendimento de não ser dado às autoridades administrativas
(Fisco e órgãos julgadores) desqualificar as informações contidas em documentos
produzidos por empresas técnicas, independentes e especializadas, diferentemente do
que ocorreu neste caso.
172. Assim, não poderia a r. decisão recorrida se furtar a considerar que (i) o laudo
produzido pela Forrestal Capital é instrumento hábil a demonstrar o critério de alocação
do preço total do negócio em relação a cada uma das 18 jurisdições envolvidas e que ao
Brasil seria legitimamente atribuído o percentual de 42%; e (ii) o laudo produzido pela
Macso Legate, além de corroborar os resultados auferidos no estudo anterior, é também
instrumento hábil a justificar economicamente o ágio registrado pela AD Participações.
• As condições que autorizam a dedutibilidade das contrapartidas de amortização
de ágio foram rigorosamente cumpridas pela Recorrente
173. Os fatos e documentos apresentados neste caso deixam claro que o ágio ora
discutido é válido e legítimo, pois decorreu de um processo de aquisição:
(1) entre partes não-relacionadas em condições de mercado - grupos McDonald’s e
Arcos Dourados;
(2) com efetivo pagamento de preço - USD 698 milhões, devidamente demonstrados
e documentados ao longo deste processo administrativo;
(3) com demonstrações hábeis e idôneas quanto à justificativa econômica do ágio e
da correspondente expectativa de rentabilidade futura - laudos da Forrestal Capital
e Macso Legate; e
(4) com razões empresariais para que a aquisição se desse desde o exterior pela
ADBV – aquisição simultânea de um novo negócio antes não explorado, constituído
de mais de 1.500 restaurantes controlados por 30 sociedades estabelecidas em 18
diferentes jurisdições.
174. Restou também claro que o local de pagamento do preço não pode alterar a
essência econômica do negócio para pôr fim ao direito do grupo Arcos Dourados ao
registro e aproveitamento do ágio em relação especificamente às participações
societárias adquiridas no Brasil, notadamente na Recorrente (MCD) e na Arras.
Fl. 29035
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

175. As instâncias administrativas vêm admitindo como válidas as deduções de ágio
decorrentes de aquisições nas quais as características acima estejam presentes. Nesse
sentido pode-se destacar, por exemplo, os seguintes Acórdãos:

176. Ainda assim, os seguintes argumentos reforçam a insubsistência das alegações
feitas pela E. DRJ/SDR para justificar a glosa dessas despesas e a necessidade de
reconsideração de tal decisão por esse E. CARF:
(i) a AD Participações não poderia ser considerada como uma “empresa veículo”,
já que apresentou existência efetiva por mais de dois anos e, empresarialmente, foi
estratégica para a organização do grupo Arcos Dourados no País, já que, até então,
não mantinha operações no Brasil;
(ii) ainda que, novamente, não seja a forma mais apropriada de se analisar os fatos
ora tratados, em relação à “primeira etapa” (aquisição das operações McDonald’s
pela ADBV) ficou evidente o equívoco da DRJ/SDR ao assumir que as operações da
rede McDonald’s no Brasil teriam custado irrisórios USD 14 mil. A documentação
apresentada nestes autos (comprovantes de pagamento, contratos, formulários
públicos apresentados por McDonald’s e Arcos Dourados em bolsa de valores,
processo administrativo perante o CADE, notícias) e o volume de operações então
conduzidas no País pela rede McDonald’s deixam claro que essa suposição não se
sustenta à análise mais superficial; e
(iii) relativamente à “segunda etapa”, não houve qualquer “transferência” de ágio
ou ágio decorrente de operações realizadas entre partes relacionadas como
equivocadamente assumiu a r. decisão recorrida. Nesse sentido, as regras contábeis
invocadas pela r. decisão recorrida não justificam a glosa dessas despesas e a
exigência de quaisquer valores da Recorrente, especialmente porque a Lei 9.532/97,
que disciplinou essa matéria para fins fiscais, não fez qualquer relação à disciplina
contábil, diferentemente do que ocorreu com a Lei 12.973/14, editada anos depois
dos fatos aqui discutidos.
177. Ademais, somente se pode falar em “ágio” no momento em que a AD
Participações, ao receber a participação na Recorrente e na Arras em decorrência de
aumento de seu capital social, passa a ser obrigada pela legislação brasileira a desdobrar
seu custo de aquisição de acordo com o MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL. E isso, como visto, é absolutamente desvinculado dos ganhos ou
perdas de capital auferidos pelos vendedores, ou mesmo do custo de aquisição incorrido
na aquisição global – este apenas elemento de materialidade para subsidiar o valor da
contribuição da Arras e da Recorrente em aumento de capital da AD Participações.
Fl. 29036
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

178. A Recorrente passará a detalhar cada um desses argumentos ao longo dos próximos
itens.
• A AD Participações não pode ser equiparada a uma mera “sociedade veículo”
179. A Recorrente deixou claro neste caso que havia razões empresariais para que a AD
Participações fosse constituída pelo grupo Arcos Dourados. Inclusive, não seria sequer
razoável taxar uma sociedade holding com existência superior a dois anos como um
simples “veículo de passagem”.
180. Sob o ponto de vista operacional, essa sociedade teve a função consolidar as
atividades brasileiras da rede McDonald’s sob o controle e a administração do grupo
Arcos Dourados após a aquisição realizada em 2007, sendo ainda responsável por
estruturar no País um comitê para deliberação quanto às diretrizes do grupo e quanto às
campanhas de marketing que passariam a ser desenvolvidas localmente, tendo
efetivamente incorrido em despesas no exercício dessas atividades.
181. Essas razões, que não foram analisadas pela r. decisão recorrida, já bastariam para
afastar quaisquer alegações do Fisco. Com efeito, as expressões “empresa veículo”,
“sociedade veículo” ou “empresa de passagem” querem dizer, em última análise, que
uma determinada sociedade não tem nenhuma outra função ou substância econômica4,
senão a de servir como um efêmero canal de transmissão de direitos para o exclusivo
fim de gerar benefícios fiscais que de outra maneira seriam indevidos5. Não é o caso ora
discutido.
182. E mesmo que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar, a
legislação societária brasileira expressamente admite a existência de uma companhia
cujo objeto social seja a simples detenção de outra sociedade, como, por exemplo,
fazem o artigo 2o, § 3o, da Lei das S.A.6 e o artigo 31 da Lei no 11.727, de 23.6.20087.
A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) também disciplina por meio de
Instruções Normativas o tratamento contábil do ágio quando da incorporação de
sociedade que tinha apenas o ágio como ativo (Instruções Normativas nos 247/96,
319/99 e 349/01, por exemplo).
183. Em diversos casos, esse E. CARF concluiu que o simples fato de o grupo
adquirente de participação societária se utilizar de uma sociedade holding considerada
“veículo” não tem o condão de tornar as contrapartidas de amortização do ágio
indedutíveis para fins fiscais. Dentre esses acórdãos, destacam-se os seguintes:

184. Esse entendimento também confirma que, ao menos, devem ser considerados por
esse E. CARF neste caso as disposições já referidas do artigo 24 da LINDB e do artigo
5o do Decreto 9.830/19.
Fl. 29037
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

185. Para ilustrar concretamente que a “orientação geral” até mesmo admitia e
considerava válida a utilização de “empresas-veículos” à época dos fatos discutidos
neste caso e das deduções registradas pela Recorrente, verifica-se, em consulta ao
acervo de acórdãos desse E. CARF com os termos “ágio” e “veículo”, entre 1.1.2007 e
31.12.2014, que:
(i) à época do negócio (2007-2010), não existiam precedentes que tenham tratado
especificamente do aproveitamento fiscal do ágio em aquisições de participações
societárias. Da mesma forma, na época da transação não existia nenhuma solução
de consulta, instrução normativa ou orientação do Fisco a respeito do tratamento
fiscal que deveria ser aplicável ao assunto; e
(ii) à época da amortização e dedução fiscal discutidas neste caso (2013/2014),
diversas decisões confirmavam o entendimento da Recorrente em relação à matéria
(na verdade, como visto, até hoje tal entendimento ainda é admitido, como
demonstram os diversos Acórdãos mencionados neste Recurso Voluntário). Apenas
para ilustrar que o entendimento da Recorrente era amplamente admitido e
validado pela “orientação geral” à época da própria dedução das despesas aqui
tratadas, pede-se vênia para destacar os seguintes precedentes desse E. CARF:

Fl. 29038
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

186. São, portanto, improcedentes as alegações de que a AD Participações seria
caracterizada como “sociedade veículo” na estrutura em questão que autorizaria a glosa
das despesas de amortização de ágio pela Recorrente.
• Inocorrência de “transferência” de ágio
187. Além da questão relativa à comprovação do custo de aquisição e cálculo do ágio, já
claramente definidos pela Recorrente ao longo deste Recurso Voluntário, outra alegação
lançada pela E. DRJ/SDR para manter a glosa das despesas de amortização ágio seria
que a ADBV, na condição de empresa não-residente no Brasil, não poderia pretender
“transferi-lo” para sociedade residente no Brasil.
Fl. 29039
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

188. No entanto, o que deve ficar claro é que o ágio ora discutido não resultou de
“transferência” de qualquer ágio pagou ou incorrido no exterior, como equivocadamente
conclui a r. decisão recorrida após “fatiar” o processo de aquisição da Recorrente e da
Arras pelo grupo Arcos Dourados. Tampouco corresponde ao chamado “ágio interno”,
uma vez que essa definição, além de não ser aplicável ao presente caso, correspondendo
a um jargão contábil completamente oposto ao que trata este caso, decorreria de uma
análise totalmente limitada das operações aqui discutidas.
189. O artigo 385 do RIR/99, que tem por base o artigo 20 do DL 1.598/77, é claro ao
dispor que o “ágio” corresponde à diferença positiva entre o custo de aquisição dessa
participação para seu investidor e seu valor de patrimônio líquido dessa mesma
participação, quando avaliada pelo método de equivalência patrimonial, em observância
ao critério imposto pelo artigo 248 da Lei das S.A.
190. Assim, somente se pode falar em “ágio” para fins do artigo 385 do RIR/99 quando
se esteja diante da situação em que uma determinada sociedade, obrigada a avaliar
investimento em controlada ou coligada pelo método de equivalência patrimonial,
desdobra seu custo de aquisição nessa participação societária em valores de patrimônio
líquido e ágio ou deságio.
191. O fato de o grupo Arcos Dourados ter optado por adquirir a totalidade das
participações nas mais de 30 empresas sediadas em 18 países diferentes desde o
exterior, por meio da ADBV, se deu por razões empresariais legítimas, e não fez com
que essa sociedade registrasse um “ágio” para fins do artigo 385 do RIR/99, mas apenas
um “custo de aquisição”, já que esse dispositivo legal não poderia obrigar essa
sociedade no exterior.
192. Ao promover subsequentemente uma reorganização societária (conforme exigia a
Lei 9.532/97 e que estava devidamente justificada por razões empresariais legítimas)
mediante contribuição da participação acionária que passou a deter na Recorrente
(MCD) e na Arras em aumento de capital da AD Participações, essa sociedade emitiu
quotas no exato e mesmo custo de aquisição incorrido pela ADBV para adquirir tais
ativos.
193. Nesse momento, portanto, a própria AD Participações adquiriu – pelo mesmo custo
desembolsado aos vendedores – participação societária relevante na Recorrente e na
Arras, sujeitas a avaliação segundo o método da equivalência patrimonial. Não houve
nenhuma “transferência de ágio”.
194. Ademais, o local de pagamento do preço (ou do ágio) não é um elemento
determinante para fins da contabilização do investimento e correspondente
aplicação do método da equivalência patrimonial. Pretender justificar o lançamento
com base em tais alegações caracterizaria grave violação às disposições da Lei 4.131/62
e ao próprio texto do acordo celebrado pelo Brasil com os Países Baixos para evitar a
dupla tributação.
195. E mesmo se assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar, ainda que
o ágio registrado pela AD Participações em relação à Recorrente e à Arras fosse visto
como resultante da “transferência de ágio”, esse fato não justificaria a vedação à
aplicação do disposto na Lei 9.532/97 ou a própria glosa das despesas deduzidas pela
Recorrente.
196. Com efeito, ao tratar de situações análogas às discutidas neste caso, esse E. CARF
concluiu em diversos julgados que não caracteriza qualquer tipo de ilícito a
“transferência” de ágio baseado em um custo de investimento efetivo e revestido de
propósitos extrafiscais legítimos. Nesse sentido, por exemplo, pode-se destacar os
seguintes precedentes:
Fl. 29040
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

197. No julgamento do caso “Banco Cacique”, acima, esse E. CARF concluiu que o
fato de a participação societária no Brasil ser adquirida por uma entidade não-residente
não justificaria a glosa das despesas de amortização respectivas, nem vedaria a
aplicação do regime previsto na Lei 9.532/97.
198. Até mesmo porque, segundo a turma julgadora, a regra de dedutibilidade de
despesas de amortização de ágio também visava incentivar a desestatização de empresas
brasileiras, adquiridas em grande parte, por investidores nãoresidentes. Confira-se:
“(...) deve-se ter em conta que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foram
originalmente criados com a finalidade de incentivo à aquisição de empresas
públicas ou sociedades de economia mista por particulares, no âmbito do chamado
Programa Nacional de Desestatização (Lei no 9.491/97). E uma vez que pessoas
físicas ou jurídicas estrangeiras têm direito a adquirir até 100% das ações ou
quotas da empresa nacional objeto de desestatização (vide art. 12 da referida Lei no
9.491/97), é de se perguntar: como poderia um investidor estrangeiro se beneficiar
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 senão por meio da constituição e capitalização
de uma pessoa jurídica nacional que fizesse o investimento na empresa objeto da
desestatização? Esse foi, de fato, o caminho adotado pelos investidores estrangeiros
(vide caso Celpe, Acórdão no 1201-00.689).”
199. No mesmo sentido, no julgamento do caso “Serasa” (Acórdão 1302- 002.634, de
14.3.2018), esse órgão considerou válida a opção adotada por entidades não-residentes
no País de adquirir participações societárias por meio de canais de investimentos locais
(holdings), independentemente de razões extrafiscais ou razões empresariais:
“Venia concessa, mas tal entendimento, na minha opinião e com o devido respeito
aos que dela divergem, a criação de uma empresa de passagem para a aquisição,
por empresas estrangeiras, de investimento lotado em território nacional está
adstrita à liberdade de reorganização empresarial, calcada, inclusive, na garantia
constitucional encartada no art. 170 da CF88. Dizer-se, neste particular, que
determinadas companhias estrangeiras estão obrigadas à efetuar a compra de
ativos instalados no Brasil de forma direta e sem interposição de qualquer outra
entidade, revela, insisto, na minha visão, pretensão de pautar a estrutura societária
e institucional de entes privados.
............................................................................................................
(...) os reais detentores do investimento no Brasil eram as empresas do grupo
Experian situadas no exterior, mas ao contrário do que sustenta a fiscalização e o i.
relator do voto vencido, a lei não estabelece a confusão patrimonial entre
investidora (de fato) e investida, mas, sim e expressamente, entre a ‘pessoa jurídica’
que detém a participação societária na outra ‘pessoa jurídica’ adquirida com ágio
com esta última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou
cisão.”
Fl. 29041
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

200. Mais recentemente, ao analisar uma aquisição de investimento entre partes
independentes, com subsequente contribuição da participação adquirida a outra
entidade, a E. Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) considerou legítimo o
aproveitamento fiscal do ágio registrado pela entidade para a qual a participação
adquirida de terceiros havia sido “transferida”.
201.
Trata-se
dos
Processos
Administrativos
16561.720032/2015-02
e
16561.720036/2014-00 (Acórdãos 9101-003.609 e 9101-003.610, de 5.6.2018),
envolvendo a CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
(“CTEEP”) e nos quais, assim como no presente processo administrativo, também havia
limitações de natureza regulatória que justificavam a “transferência” de participação
adquirida com ágio para outra entidade, no contexto da reorganização societária.
202. Considerando válida a origem do ágio e legítima a aquisição, posto que entre partes
independentes com efetivo pagamento de preço, como ocorre neste processo, a Turma
Julgadora considerou que, independentemente da forma pela qual se tenha dado a
subsequente reorganização exigida pela Lei 9.532/97, não se poderia limitar o direito ao
aproveito do ágio:
“ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE. É legítima a
transferência do investimento com ágio, notadamente quando existentes restrições
societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa ‘veículo’.” (não
destacado no original)
TRECHOS DO VOTO VENCEDOR
“Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei no 6.404/1976 e no artigo 20, do
Decreto no 1.598/1976. Desde a original redação, a Lei no 6.404/1976 obrigava que
o investimento adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.
(...)
Ao tratar do ágio sobre expectativa de rentabilidade futura, o artigo 20, do Decreto
no 1.598/1976 - como também sua reprodução no RIR/99 - trata indistintamente das
hipóteses de aquisição da participação, sem qualquer restrição. Portanto, a
exigência da aplicação do método de equivalência patrimonial decorre da própria
lógica do artigo 248, da Lei no 6.404/1976, como também do conceito adotado pelo
artigo 20, do Decreto no 1.598/1976.
A transferência de ágio - por meio de operações societárias devidamente
registradas -, portanto, decorre da regular transferência de investimento em
observância a estas normas. Ressalto que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao
tratar da confusão patrimonial como condição da amortização do ágio não tem
qualquer referência ao ‘investidor original’. A exigência legal é de investimento
adquirido com ágio, que poderá ser deduzido quando houver a confusão
patrimonial pela empresa que detenha o investimento adquirido, ou mesmo pela
própria investida caso ocorra incorporação reversa.” (não destacado no original)
203. Resta evidente, portanto, a improcedência das alegações quanto à suposta “origem”
do ágio e de sua indevida “transferência”. Qualquer que seja o ângulo de análise,
constata-se que a AD Participações efetivamente “adquiriu” participações societárias na
Recorrente e na Arras por um custo de aquisição legítimo, previamente incorrido entre
partes independentes e desembolsado pela ADBV e, dessa forma, a AD Participações
passou a ser obrigada a desdobrar o custo de aquisição detido nessas sociedades em seus
valores de patrimônio líquido e ágio.
• Ainda que se tratasse de uma operação dentro do mesmo grupo econômico, a
legislação não vedava o registro desse ágio
204. Além de não se justificar a glosa das despesas de amortização de ágio com base no
“fatiamento” da aquisição e na posterior “transferência de ágio” alegada pela r. decisão
Fl. 29042
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

recorrida, não se pode tampouco reputar tal ágio como “interno”, já que decorrente de
uma aquisição verdadeiramente conduzida entre dois grupos independentes.
205. Mas mesmo que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar,
ressalta-se que tal fato ainda não poderia justificar referida glosa, já que somente a partir
de 1o.1.2015 (mais de 7 anos depois dos fatos ora tratados, portanto) passou a ser
vedada a amortização de ágio entre partes relacionadas.
206. Antes da vigência da Medida Provisória no 627, de 11.11.2013 (“MP 627/13”) e de
sua conversão na Lei 12.973/14, a Lei 9.532/97 não fazia qualquer restrição à
possibilidade de aproveitamento de ágio entre partes relacionadas.
207. Na verdade, a legislação até incentivava que partes dependentes transacionassem
como se independentes fossem, como demonstram as regras de Distribuição Disfarçada
de Lucros (“DDL”), de Preços de Transferência e de Interdependência para fins da
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”).
208. Do mesmo modo, o artigo 245 da Lei das S.A. determinava expressamente que
partes relacionadas deveriam transacionar em bases “estritamente comutativas”, ou seja,
como se terceiros independentes fossem. 209. A Exposição de Motivos da MP 627/13
deixou claro que a vedação ao registro de ágio em operações entre partes relacionadas
foi uma inovação que surgiu apenas após a sua edição. Confira-se:
“As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização das
participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre as
inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao tratamento
contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura, também conhecido
como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo
ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha
participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o disposto no
inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece que a
dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a aquisição ocorrer
entre empresas independentes.” (não destacado no original)
210. Ou seja, é evidente que somente com a vigência da MP 627/13 e da Lei 12.973/14,
para operações concluídas a partir de 1o.1.2015, é que passou a ser vedado o registro e
apuração de ágio em operações realizadas entre partes relacionadas. A aplicação dessa
limitação para o caso em exame corresponde a uma tentativa clara de atribuição de
efeitos retroativos à MP 627/13 e à Lei 12.973/14, o que não pode ser admitido por essa
E. CSRF.
211. O que se nota no presente caso é que a r. decisão recorrida pretende desconsiderar
os efeitos jurídicos de uma compra e venda de participação societária legítima, realizada
entre partes independentes e não-relacionadas, e que envolveu propósitos negociais
verdadeiros, a partir de uma adoção equivocada do chamado “princípio da prevalência
da substância econômica sobre a forma jurídica”.
212. Note-se, contudo, que não só inexistia vedações a esse tipo de registro de ágio, no
contexto da Lei 9.532/97 e à época dos fatos discutidos no presente processo, como as
próprias instâncias administrativas e a doutrina jurídica confirmavam a possibilidade de
contribuição de bens a valor de mercado de uma sociedade, e a posterior apuração de
ágio nessa operação, ainda que efetuada entre partes relacionadas:
“Tal dispositivo não faz qualquer remissão ou referência à Lei no 6.404/1976, de
modo que se pode afirmar que, desde o princípio, a legislação tributária não se
utilizou do conceito contábil de ágio. Assim, o fato de haver autores que não
reconheçam a possibilidade de existência do ágio interno, formado em operações
ocorridas ‘dentro de casa’, do ponto de vista contábil, não influencia o aspecto
tributário de tais operações. Dito isto, parece claro que, em princípio, não há, na
Fl. 29043
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

legislação tributária, qualquer dispositivo que impeça o reconhecimento e a
utilização do ágio gerado internamente, entre partes relacionadas.” (não destacado
no original)
213. A própria doutrina contábil admitia que o “ágio interno” deveria, naquele contexto,
ser tratado da mesma forma que ágios decorrentes de transações realizadas com partes
não-relacionadas para fins fiscais.
214. É o entendimento dos mesmos Professores ELISEU MARTINS e JORGE
VIEIRA COSTA JÚNIOR, citados pela DRJ/SDR, em trecho que acabou sendo
omitido pela r. decisão recorrida (fl. 74).
215. Confira-se, abaixo, a seguinte passagem desse artigo, em que ambos os autores
concluem que a suposta falta de razão econômica do chamado “ágio interno” somente
ocorre para fins contábeis, já que a legislação fiscal então vigente claramente admitia
essa possibilidade ao não fazer quaisquer ressalva quanto ao grau de dependência das
partes envolvidas no negócio:
“O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas dentro
de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A Contabilidade,
sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo societário uma
entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas. O correto,
contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações individuais também. Entretanto,
o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio gerado internamente –
dá sentido econômico à operação.
216. Essa é, portanto, mais uma situação em que se justifica a aplicação do artigo 24 da
LINDB e do artigo 5o do Decreto 9.830/19, já acima referidos. O caso “Zanotti”
(Acórdão 1301-001.297, de 9.10.2013), por exemplo, ilustra com precisão a “orientação
geral” que prevalecia em instâncias administrativas tanto à época dos fatos (2007),
como do próprio período em que as despesas ora discutidas foram deduzidas
(2013/2014):
“De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido
de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o ágio
não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico e
deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição, bem
como, a necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da
fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse
conteúdo econômico na operação e se tivesse havido pagamento em dinheiro
mediante livre negociação entre partes independentes. Com a devida vênia, entendo
equivocada tal afirmativa. (...)
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo
Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o ágio não
possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para a
sua formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade
de substância econômica” (não destacado no original)
217. Assim, não seria dado à D. Fiscalização e à r. decisão recorrida descaracterizarem a
conduta do grupo Arcos Dourados neste caso, reputando-a como indevida, uma vez que
todos os atos praticados estiveram sempre suportados pela legislação fiscal em vigor e
por razões empresariais legítimas.
• A inaplicabilidade das regras contábeis mencionadas pela r. decisão recorrida
218. Para justificar a manutenção do lançamento, a E. DRJ/SDR cita uma série de
normas procedimentais contábeis que supostamente confirmariam seu entendimento de
que o ágio não seria amortizável para fins fiscais, dentre as quais, a Resolução CFC no
1.110, de 7.12.2007 (“Resolução CFC 1.110/07”) e o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP
no 01, de 14.2.2007 (“Ofício-Circular 01/07”)
Fl. 29044
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

219. Chega a alegar que “se os atos expedidos pelo CFC vinculam os contabilistas, uma
vez que sua inobservância pode caracterizar infração no exercício da profissão, a mesma
sorte acompanha as pessoas jurídicas, cujas demonstrações financeiras são elaboradas
por tais profissionais”. Trata-se de um grave equívoco, já que essas regras não só não
são aplicáveis para fins fiscais, como especialmente são todas com vigência posterior
aos fatos aqui discutidos.
220. Essas regras disciplinam procedimentos contábeis que não necessariamente
refletem as disposições legais aplicáveis. É o caso, por exemplo, do Ofício-Circular
01/07, ao dispor que “o ágio não justificado, ou seja, que não possua fundamento
econômico, deve ser reconhecido imediatamente como perda, no resultado do exercício”
(item 30.20.1), isto é, em clara oposição ao disposto no artigo 7o inciso II, da Lei
9.532/97, que determina o registro em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização.
221. Além disso, mesmo se considerado o mérito dessas normas, deve-se levar em
consideração a linguagem técnica contábil nelas empregada. Por exemplo, “ágio gerado
internamente”, no jargão contábil, corresponde àquele ágio decorrente da “reavaliação
espontânea de controladas” de forma artificial e abusiva, o que é muito distinto e não se
confunde com a situação da Recorrente.
222. O Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP 01/2007, citado pela r. decisão recorrida, diz
claramente que “[a] CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de ‘ágio’”.
223. Embora esse ofício seja inaplicável, como visto, por tratar de norma posterior aos
fatos ora discutidos, que disciplina exclusivamente a contabilidade de companhias
reguladas pela CVM (não alcançando a Recorrente), independentemente das disposições
da Lei 9.532/97, é evidente que a preocupação do regulador ao editar tal ato foi evitar a
geração “artificial” de ágio.
224. A questão relacionada à impossibilidade de aplicação de normativos contábeis para
fins fiscais também chegou a ser examinada por esse E. CARF no Acórdão 1301-
001.299, de 9.10.2013 – caso “EMS”10 e nos Acórdãos 1302-001.184, de 8.10.2013 –
Caso “Usina Moema”, e 1302-001.150, de 7.8.2013 – “Caso Multiplan”11. Aqui deve
ser aplicado exatamente o mesmo entendimento.
225. Na medida em que a legislação fiscal, diferentemente das regras contábeis, trabalha
com o conceito de “entidade” e não de tributação em bases consolidadas, não se pode
adotar para fins tributários, limitações aplicáveis na elaboração de informações
contábeis consolidadas (em grupos).
226. Ademais, no período de dedução das despesas em questão (2013 e 2014) estava em
vigor o chamado “Regime Tributário de Transição” (“RTT”), pelo qual se impunha a
absoluta neutralidade tributária, ou seja, sem que houvesse, para fins da apuração do
IRPJ e da CSL, quaisquer influências decorrentes das modificações instituídas pela Lei
no 11.638, de 28.12.2007, dos normativos contábeis expedidos pela CVM e dos
pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC.
IV.3. A improcedência dos ajustes de preços de transferência

• A MB não poderia ser considerada uma “interposta pessoa”
[...]
244. Nesse sentido, a primeira questão a se considerar neste caso é que, além de a regra
prevista no artigo 2o, § 5o, da IN 1.312/12 não possuir qualquer embasamento na Lei
Fl. 29045
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

9.430/96, esta é claramente uma regra antielisiva, que necessariamente depende da
ocorrência de uma situação abusiva e desprovida de substância econômica. Esse é o
único caso em que se poderia pretender aplicar os controles de preços de transferência
com base na alegação de “interposição de pessoas”.
245. A expressão “interposta pessoa”, sob o ponto de vista jurídico, somente está
presente em casos de clara ausência de substância econômica, tal como ocorre nos
artigos 1.749 e 1.802 do Código Civil, ao disporem, respectivamente, das hipóteses de
nulidade nas negociações entre tutor e tutelado e nos casos de sucessão testamentária.
[...]
248. Como se pode perceber, claramente não é o caso dos autos. A MB é uma entidade
não-relacionada ao grupo Arcos Dourados, com carteira de clientes própria – atendendo,
inclusive, muitos dos concorrentes da Recorrente, como destacado no próprio Termo de
Verificação Fiscal.
[...]
253. Não sendo, portanto, a MB uma empresa vinculada à Recorrente ou à Arcos Del
Sur e inexistindo qualquer ato abusivo, fraudulento ou simulado, como reconhece a
própria D. Fiscalização às fls. 64 e 65 de seu Termo de Verificação Fiscal, resta clara a
manifesta inaplicabilidade dos ajustes ao presente caso

• O desatendimento ao disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96
[...]
256. Ocorre, entretanto, que, nos termos do artigo 20-A da Lei 9.430/96, com redação
dada pela Lei 12.715/12, e também com base no próprio disposto no artigo 53 da IN
1.312/12, a Requerente deveria ter sido intimada para, no prazo de 30 dias, apresentar
um cálculo para esses controles com base em qualquer método previsto na legislação.
Confira-se a redação desses dispositivos:
[...]
257. O equívoco da D. Fiscalização neste caso foi presumir que, simplesmente pelo fato
de a Requerente não ter disponibilizado um controle que ela entenderia não se aplicar, já
bastaria para que fosse aplicado o disposto no § 2o dos dispositivos acima e pudesse ser
arbitrado quaisquer dos métodos.
[...]
262. Diversos são os precedentes do E. CARF e da E. CSRF que consideram esse
dispositivo aplicável para anos-calendários posteriores a 2012, quando referida regra foi
introduzida pela Lei 12.715/12. Justamente o caso dos autos. Destacam-se, nessa linha:
“PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO MÉTODO. MUDANÇA
DE CRITÉRIO. INTIMAÇÃO CONTRIBUINTE. NULIDADE LANÇAMENTO.
Desqualificado o critério de cálculo adotado pelo contribuinte deve a fiscalização
proceder a intimação do contribuinte para que apresentasse novo cálculo sob o
risco de ofensa frontal ao procedimento legal prescrito nos arts. 20-A da Lei
n.9430/1996 e 40, da IN1302/2012.” (Acórdão 1402-002.759, de 20.9.2017 – não
destacado no original)
263. A gravidade quanto à inobservância desse procedimento legalmente previsto é
tamanha que a r. decisão recorrida sequer se atém a todos esses aspectos, limitando-se a
reproduzir o artigo 40 da IN 1.312/12 – que, assim como o artigo 20-A da Lei 9.430/96,
Fl. 29046
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

somente se aplica a casos de ocultação de documentos solicitados pelo Fisco – para
concluir que a D. Fiscalização poderia arbitrar o ajuste com base no método PIC.
264. Entretanto, é claro que a D. Fiscalização falhou ao não ter oferecido à Recorrente a
oportunidade para contrapor esse cálculo, apresentando, no prazo de 30 dias, um outro
cálculo seguindo diferente metodologia. Simplesmente houve uma presunção que não
pode ser admitida por esse E. CARF

• Inexistência de ajustes pelo método PRL
266. De fato, tivesse a Recorrente a oportunidade de submeter seus cálculos à D.
Fiscalização em relação aos controles de preços de transferência nas operações ora em
discussão (ainda que entendesse não serem, de modo algum, aplicáveis, dada a
inexistência de operações entre Arcos Del Sur e Recorrente e inexistência de
“interposição de pessoas”), a Recorrente demonstraria que, segundo o método PRL, não
haveria quaisquer tipos ajustes a serem feitos nos anos calendários de 2013 e 2014.
267. Essa conclusão ficou muito clara no estudo preparado pela KPMG, considerando o
cenário em que tais controles fossem aplicáveis, como se a Recorrente tivesse
efetivamente realizado as importações no período de 2013 a 2014 (doc. no 6 da
Impugnação). A partir das informações de todas as operações de importação e revenda
de batatas fritas no período (doc. no 24 da Impugnação), a conclusão da empresa foi que,
pelo método PRL, nenhum ajuste seria devido.
[...]
269. Esses dados não podem ser simplesmente ignorados por esse E. CARF, como feito
pela DRJ/SDR na r. decisão recorrida. Esses documentos, produzidos por empresa
independente e especializada, comprovam inequivocamente que a exigência ora
discutida é manifestamente improcedente, ainda mais quando efetuada à margem do
procedimento claramente consignado no artigo 20-A da Lei 9.430/96 e no artigo 53 da
IN 1.312/12.

• Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso
270. Por fim, além de todas as questões acima, a Recorrente indicou em sua
Impugnação que, mesmo a forma pela qual se deu a aplicação do método PIC, neste
caso, continha uma série de equívocos, com graves inconsistências, que poderiam ser
sumarizadas nos seguintes pontos:  o artigo 18 da Lei 9.430/96 e o artigo 8o da IN 1.312/12 ind
adoção da “média aritmética ponderada” para a determinação do denominado
preço parâmetro. Contudo, pela análise dos demonstrativos contidos nos anexos ao
auto de infração (especificamente Planilhas 48 e 49), constata-se que a D.
Fiscalização adotou a média simples para a apuração dos preços parâmetros;  ao calcular o
-se das compras da
ADS junto a seus fornecedores, a D. Fiscalização calculou o preço parâmetro com
base na cotação média das operações independentes. No entanto, a cotação média
não captura a realidade econômica das transações, principalmente em função da
flutuação das taxas, devendo ser aplicadas taxas de câmbio próximas às datas das
aquisições.  a própria Receita Federal do Brasil tem entendimento de que “na aplicação d
método PIC (...) deve‐se utilizar a taxa de câmbio de venda do segundo dia útil
imediatamente anterior à data do registro da declaração de importação da
mercadoria”. Trata-se da orientação no 23 do MANUAL PERGUNTAS E
RESPOSTAS15; e
Fl. 29047
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47
 conceitualmente, a D. Fiscalização não poderia aplicar o método PIC tendo
como base transações realizadas pela MB com os subfranqueados, já que a adoção
desse método requer a comparação do preço praticado justamente com transações
a valor de mercado realizadas entre pessoas jurídicas independentes. Não há neste
caso, portanto, comparáveis para adoção desse critério, tendo sido justamente essa
a razão que levou a KPMG, em seu relatório, a apontar a impossibilidade de
aplicação do método PIC nas operações ora em comento.

V. A IMPROCEDÊNCIA DAS COMPENSAÇÕES DE OFÍCIO
276. Apesar de a r. decisão recorrida não ter se manifestado quanto a esse item da
Impugnação, tendo sido demonstrada a improcedência dos lançamentos discutidos neste
caso, deve ser determinada, consequentemente, a recomposição dos respectivos
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL compensadas de ofício pela D. Fiscalização
quando da apuração do crédito tributário. Referidos ajustes estão discriminados na
seguinte tabela:

VI. A IMPROCEDÊNCIA DAS MULTAS E JUROS

• O total descabimento da Multa Qualificada (150%)
[somente referente ao ÁGIO]

• Total descabimento da Penalidade Isolada (50%)

• O descabimento da multa de ofício (75%)

• A impossibilidade de aplicação dos juros SELIC

VII. CONCLUSÃO E PEDIDO

[e-fls. 27214 – 27221]

Resolução 1401-000.707 (e-fls. 28.722 – 28.769)
Transcrevo a seguir os trechos da Resolução supra que demonstram a motivação
da abertura de procedimento de Diligência.
Com objetivo de dar maior efetividade aos trabalhos, dada a presença de dúvida no que
diz respeito à imposição de ajustes de preço de transfência, deliberou-se por primeiro
converter o julgamento em digência a fim que sejam esclarecidos pontos importantes no
Fl. 29048
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

que diz respeito à aplicação do método na imposição dos ajustes de transferência, para
posteriormente seja toda a matéria discutida nos autos apreciada em conjunto pela
Turma.
[...]
Contudo, uma vez acusada pela fiscalização quanto à necessidade da realização de
ajustes nos preços de transferência, a Recorrente, nos termos do artigo 20-A da Lei
9.430/96, com redação dada pela Lei 12.715/12, e também com base no próprio
disposto no artigo 53 da IN 1.312/12, deveria ter sido intimada para, no prazo de 30
dias, apresentar um cálculo para esses controles com base em qualquer método previsto
na legislação, o que não aconteceu.
Segundo a Recorrente, ainda essa violação ao artigo 20-A e a ausência de intimação
para que ela pudesse apresentar cálculos com base em quaisquer outros métodos que
não o PIC também se justifica pelo fato de que, pelo método PRL nenhum ajuste seria
devido.
No que diz respeito à essa alegação, destacou a DRJ que:
Ao contrário do que argumenta o impugnante, que alega não ter sido informado
sobre a análise quanto ao cabimento das regras de preço de transferência, este foi
intimado a apresentar seus cálculos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 20
(fls. 12.898/12.900):
5. Considerando o art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312,
de 28 de dezembro de 2012:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às
operações efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio
de interposta pessoa não caracterizada como vinculada, que opere com
outra, no exterior, caracterizada como vinculada à pessoa jurídica
brasileira.
e considerando que foram realizadas operações de aquisição de
mercadorias da Empresa Arcos Del Sur S.R.L., no Uruguai, por meio
das interpostas pessoas Martin Brower Comércio, Transportes e
Serviços Ltda. e Comexport Trading Comércio Exterior Ltda.,
solicitamos apresentar:
a. As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e
preços parâmetros nas operações sujeitas às regras de controle
de preços de transferência para o período de apuração do ano-
calendário de 2013.
b. As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e
preços parâmetros nas operações sujeitas às regras de controle
de preços de transferência para o período de apuração do ano-
calendário de 2014. (grifei)
Ocorre que, em resposta, a Impugnante optou por não apresentar a documentação
requerida, conforme consta expressamente de sua resposta à intimação (fls.
12.902/12.905):
Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer
interposição de pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda.
A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo
Arcos Dorados, que possui sócios, controle e gestão independentes, sem
Fl. 29049
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

qualquer influência de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Por
ser uma das maiores empresas de foodservice no Brasil, a Martin Brower
possui diversos clientes, conforme se observa do seu sítio eletrônico
www.martin-brower.com.br/clientes.html., sendo a Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda. um deles.
(...)
Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
entende não serem aplicáveis os controles de preços de transferência
de que tratam a Lei 9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os
controles de preços parâmetros referidos nessas regras. (grifei)
[...]
Ademais, os comentários finais do parecer da KPMG Assessores Ltda (fls.
27.375/27.385), empresa contratada pela Impugnante para assessoramento na área de
preços de transferência, corroboram a correção do procedimento adotado pela
Fiscalização:
VII3. Comentários Finais
Os cálculos dos preços de transferência devem ser realizados anualmente,
todavia recomendamos que a sociedade efetue um controle periódico. As
transações com empresas vinculadas, os métodos adotados para o
cumprimento das regras de preços de transferência e ajustes se aplicáveis.
devem ser informados na ECF (Escrituração Contábil Fiscal);
A documentação suporte deve ser mantida pela Empresa para ser
entregue ao Auditor Fiscal quando requisitado, o qual poderá exigir,
entre outras informações:
i) O método adotado pela Empresa;
ii) A documentação de apoio utilizada para determinar o preço
cobrado e o respectivo cálculo do período para determinar os preços
parâmetros.
Caso a Empresa não apresente tais informações, as autoridades
fiscais estão autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos
previstos em Lei. Importante ressaltar que não há aplicação de multa
pela falta de documentação. As multas e juros aplicam-se sobre os
impostos não recolhidos decorrentes de ajustes de Preços de
Transferência após a compensação do prejuízo fiscal. (grifamos).

Destaca-se que no mencionado Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls. 12.898/12.900),
citado pela DRJ, o prazo concedido pela fiscalização à época, para apresentação dos
cálculos foi de 20 dias, além de não ter trazer menção expressa, ou advertência clara no
sentido da escolha do método, o que já daria ensejo à irregularidades na intimação, que
não cumpriu com os requisitos do 53 da IN 1.312/12, de modo que faz-se essa
diligência e pura e tão somente para prevenir alegação de nulidade por cerceamento de
defesa.
Até porque, nota-se que o principal argumento da Recorrente desde o início é também
pela inaplicabilidade dos ajustes apontados pela fiscalização, dada a inexistência,
segundo ela da presença de interposta pessoa na operação, questão cujo julgamento
somente se dará após o retorno dos autos à julgamento, mas que aqui é mencionada
apenas a título de justificativa apresentada pela Recorrente quanto a possíveis motivos
Fl. 29050
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

pelos quais a apresentação dos cálculos dos ajustes apontados pela fiscalização não se
deu anteriormente.
Contudo, nota-se que muito embora a Recorrente entendesse inaplicáveis quaisquer
controles de preços de transferência neste caso, já que, segundo ela, não há qualquer
aquisição de bens junto a partes vinculadas, tampouco caso de “interposta pessoa”,
solicitou a empresa independente e especializada (KPMG) para que analisasse a
questão, tendo sido concluído (doc. no 6 da Impugnação) não apenas que, pelo PRL
nenhum ajuste seria aplicável, como ainda, que houve uma série de equívocos na
aplicação do método PIC pelo Fisco.
Nesse sentido a Recorrente alega desde a impugnação que apresentou método diferente
de apuração que seria a ela mais benéfico. Alega o contribuinte que solicitou a aplicação
do método PLR em sede impugnação, no entanto a autoridade fiscal e a DRJ não
aceitaram a solicitação sob a argumentação de que a apresentação de novo método mais
favorável somente poderia ter sido realizada durante o procedimento fiscalizatório e não
durante a fase recursal.
Da análise das normas que tratam da apuração e realização de ajustes de preços de
transferência, verificamos que o art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, estabelece a
possibilidade de utilização de mais de um método para a realização de cálculo dos
ajustes.
“Artigo 18 Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até
o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.”
Com bem observado pelo Conselheiro Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, no Acórdão
402003.687, de 22 de janeiro de 2019, o art. 18, §4 da Lei 9.430/96 não se preocupa em
qual método tenha sido utilizado, falando sim em valor apurado, de modo que se o PRL
deixou de ser o maior valor apurado, é imperativo que o fisco apure qual teria sido esse
valor, ou devolva ao contribuinte a possibilidade de comprovar qual seria o maior valor
apurado para fins de dedutibilidade. O que decorre expressamente não só deste
dispositivo, mas do próprio art. 142 do CTN.
Ora o permissivo legal aponta o direito de o contribuinte realizar a apuração por mais de
um método a fim de, ao final, verificando o método que lhe é mais favorável, aplica-lo
para fins de realização dos ajustes.
Dessa forma, na medida em que tenha-se procedidos os ajustes, até então inexistentes , e
pela a fórmula de apuração do PIC, obviamente pode ter havido alteração em qual o
maior valor apurado para fins de apuração, o que deve ser considerado para fins de
lançamento.
Assim, embora a decisão de primeira instância tenha negado a pretensão recursal, sob
argumento de que a possibilidade de cálculo por qualquer dos métodos é plenamente
facultada ao contribuinte e este poderia, durante o período de fiscalização ter realizado
os cálculos e apresentando-os à fiscalização como possibilidade de utilização. Se não o
fez deixou de colocar sua pretensão em análise e, assim, encerrada a ação fiscal não
pode pleitear a inovação do método como possibilidade de defesa. Tem-se que, nos
autos, que durante o processo de fiscalização não lhe foi conferida oportunidade para
tanto, conforme por ele reclamado e demonstrado em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 29051
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Desta maneira, afim de prevenir qualquer cerceamento de defesa, abre-se esta exceção,
dada a análise da situação fática pertinente ao caso e delibera-se pela realização de
diligência afim de se aferir que a demonstração do contribuinte que, de forma pertinente
apontou que o método PLR lhe era mais favorável, nos moldes do art. 18, § 4o, da Lei no
9.430/96, bem como que a unidade de origem possa confrontar os erros de cálculo no
PIC, apontados pela contribuinte.
Ante o exposto, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes
termos:
1a Para que a Unidade de origem promova o confronto dos erros apontados em
relação a aplicação do método PIC, ante a alegação de que considerando os dados
das operações conduzidas pela Recorrente no período e as quantidades vendidas, o
laudo da KPMG identificou que o preço praticado (11,9908) era substancialmente
inferior ao preço parâmetro (35,03), havendo, portanto, uma margem de
divergência “negativa” correspondente a 192,11% e se for o caso, apontar os
corretos valores das operações.
2a. Promova o confronto dos elementos constantes no laudo apresentado pela
contribuinte quando da sua impugnação, no sentido de que o método PLR lhe era
mais favorável, nos moldes do art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96, principalmente em
razão da aplicação do método PIC, conforme realizado pela fiscalização, aferindo-
se principalmente as inconsistências alegadas quanto a impossibilidade ou não da
aplicação do PIC, em razão da aplicação de “média ponderada” entre os preços e
aplicação das taxas de câmbio próximas às datas das aquisições, em razão do
critério adotado relativo a adoção de “média ponderada”.
Devendo ao final, a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos
que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de
30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o
processo deverá retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
A Autoridade Lançadora elaborou o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 28773 –
28.785). Houve a apresentação de Manifestação à Diligência Fiscal pela recorrente (e-fls. 28.791
– 28.797).
Após o Relatório Fiscal foi complementado, ocasião em que se cientificou a
interessada para se manifestar novamente. Assim, houve a apresentação de Manifestação
Complementar (e-fls. 28.919 – 28.936).
Transcrevo abaixo principais excertos desses atos processuais.
Relatório de Diligência Fiscal Versão Final (e-fls. 28.937 – 28953)
1. INTRODUÇÃO

2. RESOLUÇÃO DO CARF

3. ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Fl. 29052
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

4.
ANÁLISE
E
COMENTÁRIOS
SOBRE
AS
ALEGAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE
A seguir iremos analisar separadamente cada uma das alegações apresentadas pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário.
A Fiscalização deveria ter observado o disposto no artigo 20-A da Lei
9.430/96 e intimado a Recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar
cálculos de controle
1. “a D. Fiscalização deveria ter observado o disposto no artigo 20-A da Lei
9.430/96 e intimado a Recorrente para, no prazo de 30 dias, apresentar um cálculo
para o controle de preços de transferência. Não poderia ter sido simplesmente
arbitrado qualquer método, sem que houvesse referida intimação. Trata-se de
aplicação estrita do disposto na Lei 9.430/96, que também encontra respaldo no
artigo 53 da Instrução Normativa no 1.312, de 28.12.2012 (“IN 1.312/12”),
completamente ignorado pela DRJ/SDR.
Vejamos então o que dispõem o artigo 53 da INR RFB n° 1.312/2012 e o artigo 20-A da
Lei no 9.430/1996:
IN RFB n° 1.312/2012
Art. 53. A pessoa jurídica submetida a procedimentos de fiscalização deverá
fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
encarregados da verificação, a documentação por ela utilizada como suporte para
determinação do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para
apuração do preço parâmetro conforme o método utilizado e informado na DIPJ e a
documentação para as dispensas de comprovação de que tratam os arts. 48 e 49.
§ 1o Caso o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, a pessoa jurídica será intimada para, no prazo de
30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto no Capítulo II ou III, salvo no caso de operações com bens ou direitos
sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas. (g.n.)
§ 2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para
comprovação do preço parâmetro ou, se apresentados, forem insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados da
verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
Lei no 9.430/1996
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que
trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 29053
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou (Incluído pela
Lei no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012)
Veja-se portanto, que o art. 20-A da Lei n° 9.430/1996 assim como o art. 53 da IN RFB
n° 1.312/2012 aplicam-se a uma situação específica bem definida na legislação: caso a
fiscalização desqualifique o método ou algum dos critérios de cálculo adotados pelo
contribuinte.
No caso em tela, a fiscalização não desqualificou o método ou algum dos critérios de
cálculo adotados pelo contribuinte, sendo, portanto, inaplicáveis tais artigos. A
fiscalização só tem a obrigação de intimar a pessoa jurídica para, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método, quando
desqualificar o método ou algum dos critérios de cálculo adotados pelo contribuinte, o
que não ocorreu no presente caso.
No decorrer da ação fiscal a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as
memórias de cálculo de ajustes a título de preço de transferência esclarecendo os
motivos deste estar sujeito ao controle de preço de transferência.
Em resposta à Intimação, o contribuinte, por sua conta e risco, decidiu não apresentar as
memórias de cálculo e, como bem alertado no Relatório da KPMG, caso a empresa
não apresente as informações solicitadas pela fiscalização, as autoridades fiscais
estão autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei:
Vll.3. Comentários finais (do Relatório da KMPM)
Os cálculos dos preços de transferência devem ser realizados anualmente, todavia
recomendamos que a sociedade efetue um controle periódico. As transações com
empresas vinculadas, os métodos adotados para o cumprimento das regras de
preços de transferência e ajustes, se aplicáveis, devem ser informados na ECF
(Escrituração Contábil Fiscal);
A documentação suporte deve ser mantida pela Empresa para ser entregue ao
Auditor Fiscal quando requisitado, o qual poderá exigir, entre outras informações:
i) O método adotado pela Empresa;
ii) A documentação de apoio utilizada para determinar o preço cobrado e o
respectivo cálculo do período para determinar os preços parâmetros.
Caso a Empresa não apresente tais informações, as autoridades fiscais estão
autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei. Importante
ressaltar que não há aplicação de multa pela falta de documentação. As multas e
juros aplicam-se sobre os impostos não recolhidos decorrentes de ajustes de Preços
de Transferência após a compensação do prejuízo fiscal. (g.n..)
2. Inexistência de ajustes pelo método PRL
Existe um regramento jurídico específico definido para a aplicação da metodologia de
cálculo de ajustes a título de preço de transferência. A legislação brasileira não define
Fl. 29054
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

ordem de prioridade nem estabelece se determinado método é preferível a outro ou não,
todos são igualmente válidos e aplicáveis. O contribuinte, no momento da apuração de
seu resultado, tem a opção de escolher o método que julgar mais conveniente e, uma vez
escolhido, tem o dever de aplicá-lo de maneira correta, respeitando as regras
estabelecidas nas normas legais.
Alternativamente, o contribuinte tem também a opção de calcular os ajustes por vários
métodos e, neste caso especificamente, caso utilize mais de um método, aplica-se o
definido no § 4o do art. 18 da lei 9.430/96.
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até
o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
........................................................................
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente. (g.n.)
Tal parágrafo é direcionado ao contribuinte e tem aplicação restritiva. Na hipótese de o
contribuinte calcular os ajustes a título de preço de transferência por mais de um
método, será considerado dedutível o maior valor apurado. Não foi o que ocorreu no
presente caso. O contribuinte não optou por nenhum método e, portanto, a autoridade
fiscal tem a opção de aplicar qualquer um dos métodos previstos em lei.
No caso em tela a fiscalização optou pelo método PIC pelo fato de que alguns métodos
exigem informações que apenas o contribuinte dispõe e às vezes apenas a matriz do
contribuinte dispõe do dado necessário. A fiscalizada é totalmente livre para escolher o
método a ser adotado e o nível de disclosure que quer dar ao seus dados, informações e
know how. Devido a essa assimetria de informação, a fiscalização pode escolher o
método que for mais comprovável no caso real em análise e no caso da Arcos Dourados
a metodologia executada foi a do Preços Independentes Comparados (PIC) não cabendo
julgamento de valor sobre a escolha, pois essa foi tomada com as informações
disponíveis à época.
Assim, não tem a fiscalização a obrigação, uma vez encerrada a fiscalização, de analisar
os cálculos por outros métodos, o que envolveria não só a simples análise de algumas
planilhas, mas também a auditoria de toda a documentação de suporte que gerou tais
planilhas: notas fiscais de venda, planilhas de composição de custos de cada item
envolvido no custo de produção de cada um dos produtos acabados, etc., sendo assim
equivalente à realização de uma nova fiscalização.
3. Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso
1a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 o artigo 18 da Lei 9.430/96 e o artigo 8o da IN 1.312/12 indicam a
necessidade de adoção da “média aritmética ponderada” para a
determinação do denominado preço parâmetro. Contudo, pela análise dos
demonstrativos contidos nos anexos ao auto de infração (especificamente
Planilhas 48 e 49), constata-se que a D. Fiscalização adotou a média
simples para a apuração dos preços parâmetros;
O art. 6° da IN RFB n° 1.312/2012 esclarece como deve ser calculado o valor médio do
preço parâmetro:
Art. 6o Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos métodos de
que tratam os arts. 8o e 12, preliminarmente à comparação, os preços apurados
serão multiplicados pelas quantidades relativas à respectiva operação e os
resultados serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se,
Fl. 29055
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado
em custos, computado em conta de resultado, pela pessoa jurídica.
...........................................................................
Da análise das planilhas de cálculo dos preços parâmetro constata-se facilmente que foi
adotada a média ponderada no cálculo. Para cada fatura, multiplicamos a quantidade de
caixas pelo valor unitário, em US$, de cada caixa. Depois calculamos a soma dos
valores de cada multiplicação (que no caso do Demonstrativo do Preço Parâmetro das
batatas da marca McCain – 2014, utilizado como exemplo, resultou em R$
36.267.011,28) e dividimos pela soma do total de caixas (1.474.200) para encontrar o
preço médio ponderado por caixa, e depois por Kg dividindo-se o preço da caixa pela
quantidade de kg por caixa. Na tabela a seguir reproduzimos a multiplicação referente a
3 faturas, apenas como exemplo, já que o procedimento se repetiu para todas as faturas.

Se a fiscalização tivesse adotado a média aritmética simples, como alegado pelo
contribuinte, o procedimento para a obtenção do preço parâmetro médio seria a soma
dos valores unitários de cada fatura: 24,97; 24,36 e 24,60 e a divisão pelo número total
de faturas, isso sim seria a aplicação da média aritmética simples, o que não ocorreu no
presente caso.
Em sua Manifestação, o contribuinte apresentou as seguintes considerações a respeito
da primeira inconsistência:  1a inconsistência
- a D. Fiscalização alega ter realizado uma “média aritmética
ponderada” do volume de caixas importadas pela MB para identificar os preços
parâmetros. Contudo, o primeiro aspecto que chama a atenção é que a apuração
pelo D. Fiscalização se deu por “fornecedor” e não por “produto”  é importante se ter cla
-frita congelada McCain,
batata pré-frita congelada Farm Frites e batata pré-frita congelada J.R. Simplot,
mas tão somente batata pré-frita congelada;  quand
o a D. Fiscalização adota esse procedimento (ajuste unitário por
fornecedor e posterior soma dos ajustes), o critério de “ponderação” é
completamente distorcido, pois os “ajustes” calculados não provêm da ponderação
das quantidades;  veja
-se, por exemplo, que as quantidades adquiridas do fornecedor McCain é
significativamente maior do que as quantidades adquiridas da Farm Frites e J.R.
Simplot. Por essa razão, o cálculo “ponderado” da D. Fiscalização acabou sendo
apenas parcial, com base em cada fornecedor, mas não por produto, tal como
determina a regulamentação aplicável (artigo 6o da IN 1.312/12);
Cabe aqui um esclarecimento. A ponderação não é perdida porque, ao final, os ajustes
individuais são multiplicados pelas respectivas quantidades consumidas, conforme
demonstrado no “Demonstrativo da Quantidade Consumida e dos Ajustes unitário e
Total” [arquivo não paginável], assim, as batatas adquiridas do fornecedor McCain
acabam por ter um “peso” maior nessa ponderação.
Fl. 29056
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

De qualquer forma, constata-se que há um questionamento quanto ao fato de o cálculo
dos ajustes ter sido efetuado por fornecedor e não pelo produto batata pré-frita
congelada. O motivo do cálculo ter sido efetuado por fornecedor e não por produto foi
pelo fato de haver um comparável perfeito, um produto idêntico a ser comparado, já que
houve uma triangulação nas importações. A mesma batata que foi vendida pelos
fabricantes na Argentina, para a Arcos del Sur no Uruguai, e que teve o preço de venda
do fabricante utilizado como base no cálculo do preço parâmetro, foi a batata adquirida
da Arcos del Sur, inclusive as batatas vieram diretamente da Argentina para o Brasil.
Não obstante, caso o CARF venha a entender que o ideal seria se efetuar o cálculo dos
ajustes considerando um ajuste médio por produto e não por fornecedor, terá como
saber qual seria o valor do ajuste total considerando o cálculo do ajuste por produto.
Mais adiante nesse relatório serão apresentados os valores de ajuste considerando as
duas formas de cálculo.
2a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 ao calcular o preço parâmetro pelo método PIC utilizando-se das compras
da ADS junto a seus fornecedores, a D. Fiscalização calculou o preço
parâmetro com base na cotação média das operações independentes. No
entanto, a cotação média não captura a realidade econômica das
transações, principalmente em função da flutuação das taxas, devendo ser
aplicadas taxas de câmbio próximas às datas das aquisições.
 a própria Receita Federal do Brasil tem entendimento de que “na
aplicação do método PIC (...) deve‐se utilizar a taxa de câmbio de venda
do segundo dia útil imediatamente anterior à data do registro da
declaração de importação da mercadoria”. Trata-se da orientação no 23
do MANUAL PERGUNTAS E RESPOSTAS15; e
O artigo 7° da IN RFB n° 1.312/2012, que está dentro da Seção I - Das Disposições
Comuns aos Custos na Importação, esclarece como devem ser convertidos, em reais, os
valores das importações de bens serviços e direitos.
Art. 7o O valor expresso em moeda estrangeira na importação de bens, serviços e
direitos será convertido em reais pela taxa de câmbio de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da ocorrência dos
seguintes fatos:
I - do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho
para consumo, no caso de bens; e
...................................................................................................
Esse é o tema da pergunta no 22 do manual Perguntas e Respostas IRPJ 2018.
Foi exatamente isso que a fiscalização fez, o que pode ser comprovado pela simples
análise das planilhas demonstrativas dos preços praticados nas importações. Da planilha
Demonstrativo do Preço Praticado das batatas da marca McCain – 2014, extraímos, a
título de exemplo, a demonstração da conversão em R$ do preço praticado em US$. O
procedimento se repetiu para todas as operações.

Fl. 29057
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Se verificarmos as cotações Ptax do Banco Central (BACEN), constatamos que foram
aplicadas corretamente as taxas.
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220,
Símbolo da Moeda: USD,
Tipo da Moeda: A, período de 01/01/2014 a 30/06/2014.
Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB )

No caso da conversão dos preços parâmetro, no entanto, não está claramente definido na
legislação como deve ser feita essa conversão pelo fato que os preços utilizados como
parâmetro podem ser obtidos de diferentes formas, conforme explicitado no art. 8° da
INRFB n° 1.312/2012, podendo inclusive ser adquiridos pela importadora no próprio
mercado nacional, de residentes, conforme citado no inciso II do artigo 8°.
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior,
dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser
efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC), definido como
a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda, empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Pelo método de que trata o caput, os preços dos bens, serviços ou
direitos, adquiridos no exterior, de uma pessoa jurídica vinculada, serão
comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não-residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não vinculados,
residentes ou não-residentes.
Assim, a pergunta n° 23 do Manual de Perguntas e Respostas IRPJ 2018 não cita um ato
normativo como base e informa que quando for possível identificar as datas em que
ocorreram as operações, deve-se utilizar a taxa de câmbio das respectivas datas,
conforme explicitado nas duas perguntas anteriores (a pergunta n° 21 trata da conversão
nas exportações e a pergunta no 22 trata da conversão nas importações e foi extraída do
art. 7° acima, que estabelece como base da cotação o 2° dia anterior ao registro da DI); e
informa ainda que caso não seja possível, deve-se utilizar a taxa de câmbio média.
No caso em tela foram utilizadas como preço parâmetro operações realizadas entre duas
empresas não vinculadas entre si, uma localizada na Argentina e outra no Uruguai (a
Arcos del Sur, que é vinculada à Arcos Dourados no Brasil) como exemplificada na
operação “C” (localizada na linha paralela à operação “A”) demonstrada no relatório da
KPMG:
Fl. 29058
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Assim, sendo uma operação entre duas empresas sediadas no exterior, não houve o
registro da DI no Brasil, não sendo possível, portanto, utilizar-se o 2o dia imediatamente
anterior ao do registro da DI e, por este motivo, foi utilizada a taxa média.
Em sua Manifestação, o contribuinte fez as seguintes considerações sobre essa
conclusão: 
2a inconsistência – a D. Fiscalização alega que o critério de conversão do
“preço parâmetro” para Reais teria sido correto, utilizando taxas médias. Justifica-
se tal procedimento pelo fato de, aparentemente, não haver Declarações de
Importação vinculadas a operações realizadas entre duas entidades no exterior;  com a devid
te
induzir esse E. CARF em erro, uma vez que, embora não haja Declarações de
Importação, é fato reconhecido pelo próprio Fisco no Termo de Verificação Fiscal
que a D. Fiscalização possuía todos os detalhes de cada operação realizada no
exterior, inclusive a partir de trocas de informações com o Fisco argentino. Isso
está claro no seguinte trecho da fl. 73 do Termo de Verificação Fiscal:
.....................................................................................................................
Verifica-se portanto, que o contribuinte está sugerindo que, pelo fato de não existirem
as Declarações de Importação nas operações realizadas entre duas entidades no exterior,
que sejam utilizadas as datas das faturas obtidas com o Fisco argentino.
Desta forma, atendendo a sugestão do contribuinte, providenciamos o cálculo utilizando
as datas das faturas emitidas pelos fabricantes na Argentina e nos dias em que não
houve cotação do BACEN, por ser não ser feriado ou fim de semana, foi utilizada a
cotação do dia útil imediatamente anterior. Disponibilizamos os resultados ao final deste
relatório. Caberá ao CARF decidir, a partir de seu entendimento, a forma correta de
conversão dos preços em Reais.
Fl. 29059
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

3a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 conceitualmente, a D. Fiscalização não poderia aplicar o método PIC tendo
como base transações realizadas pela MB com os subfranqueados, já que a
adoção desse método requer a comparação do preço praticado justamente
com transações a valor de mercado realizadas entre pessoas jurídicas
independentes. Não há neste caso, portanto, comparáveis para adoção
desse critério, tendo sido justamente essa a razão que levou a KPMG, em
seu relatório, a apontar a impossibilidade de aplicação do método PIC nas
operações ora em comento.
Na aplicação do método PIC, conforme pode ser constatado da análise da documentação
constante no presente processo, a fiscalização não utilizou como base para o cálculo
do preço parâmetro transações realizadas pela MB com os subfranqueados.
Conforme informado na resposta à 2a alegação de inconsistência, a fiscalização utilizou
como base as faturas emitidas pelos fabricantes argentinos, Mc Cain e Alimentos
Modernos S.A., à Arcos del Sur, empresa sediada no Uruguai e vinculada à Arcos
Dourados no Brasil. No mesmo dia a Arcos del Sur emitia uma nova fatura, direcionada
à empresa Arcos Dourados, com os mesmos produtos e nas mesmas quantidades (as
mercadorias inclusive seguiam direto da Argentina para o Brasil, sem transitar pelo
Uruguai) mas com os preços majorados.
Assim, as transações são com produtos idênticos realizadas entre pessoas jurídicas
independentes, a preços de mercado, comparáveis perfeitos.
A KPMG informou não ser possível calcular o preço parâmetro pelo método PIC não
porque não existem operações de compra e venda, de produtos idênticos ou similares,
entre empresas independentes, mas simplesmente porque não lhe foram disponibilizadas
as informações (embora elas existam):
Aplicação à Arcos Dourados: Tendo em vista a indisponibilidade de informações
referentes a operações de compra e venda realizadas entre empresas não
vinculadas, envolvendo produtos idênticos ou similares àqueles adquiridos pela
Arcos Dourados, não foi possível aplicar o método PIC para comprovação das
operações sob análise.
A Arcos Dourados não disponibilizou à KPMG as faturas emitidas na Argentina que
foram utilizadas no cálculo dos preços parâmetro pela fiscalização. A contribuinte
também não disponibilizou essas faturas à fiscalização, todavia, tais documentos foram
obtidos com a Administração Tributária da Argentina por meio do Intercâmbio de
Informações Fiscais que tem como base legal o Decreto no 355, de 02 de dezembro de
1991.
Em suas considerações sobre a 3a inconsistência o contribuinte apresentou as seguintes
alegações:
 3a inconsistência – a D. Fiscalização alega que não levou em consideração
neste caso os preços praticados em operações com subfranqueados,
somente aqueles praticados entre os fornecedores argentinos com a Arcos
del Sur, integralmente no exterior;
 ocorre que o item 6.5 do Termo de Verificação Fiscal [e-fl. 27062] deixa
claro se tratar de alegação equivocada, pois é expresso terem sido
utilizados preços de operações com subfranqueados para a construção de
um PIC com o objetivo de restringir dedutibilidade de custos da Recorrente.
Ademais, ao desconsiderar a Martin Brower nessas operações tomadas
como parâmetro, a D. Fiscalização nada mais está fazendo do que
reconhecendo que os preços não são independentes e não são comparáveis
àqueles efetivamente conduzidos no País;
Fl. 29060
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Reitero, como afirmado anteriormente, que a fiscalização não aplicou o método PIC
tendo como base para o cálculo do preço parâmetro transações realizadas pela MB com
os subfranqueados e sim os preços praticados entre os fornecedores argentinos e a Arcos
del Sur, preços obtidos em transações entre terceiros independentes.
Quanto à menção ao item 6.5 do Termo de Verificação Fiscal, vale ressaltar que se trata
de uma segunda autuação, e por isso foi tratada em tópico separado no Termo de
Verificação Fiscal, referente à apropriação indevida de custos, por ter sido detectado, e
demonstrado, que a Arcos Dourados estaria absorvendo também custos referentes às
batatas adquiridas e consumidas por terceiros subfranqueados. Assim, são dois
“universos paralelos”, dois “conjuntos independentes”. O ajuste do item 6.5 não “está
contido” no ajuste do item 6.4, como alegado, usando a terminologia matemática, nas
considerações apresentadas pelo contribuinte.
Há dois lançamentos, duas ocorrências separadas referentes às quantidades consumidas
pela Arcos Dourados, nos AC 2013 e 2014 respectivamente e dois lançamentos, que
merecem análise distinta, apartada, que se referem às quantidades que, embora tenham
sido adquiridas, nos anos AC 2013 e 2014, por terceiros independentes, subfranqueados,
tiveram sua majoração de custo indevidamente apropriada pela Arcos Dourados. Os
lançamentos devem ser analisados individualmente, separadamente.

5.
DEMONSTRATIVOS
CONSIDERANDO
AS
ALEGAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE
Os demonstrativos dos cálculos detalhados encontram-se no “Anexo 1 - Dem dos
cálculos de PT 2013” e no “Anexo 2 - Dem dos cálculos de PT 2014” [arquivos não-
pagináveis, e-fls. 28954 e 28955]. Seguem abaixo resumos comparativos dos ajustes de
preço de transferência considerando a autuação original e as alegações do contribuinte:
preço parâmetro médio por produto e utilização da data da fatura para a taxa de
conversão dos preços em dólar para real.

6. CONCLUSÃO
O caso em tela retrata uma situação de transferência de lucros para o exterior, uma vez
que a partir do momento em que as operações de compra de batatas congeladas
passaram a ser trianguladas, ou seja, em vez de serem adquiridas diretamente dos
fornecedores na Argentina, tiveram a intermediação da Arcos del Sur, empresa
Fl. 29061
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

vinculada à
Arcos Dourados, os preços das mencionadas batatas
foram
substancialmente majorados, ficando muito acima dos preços praticados entre empresas
independentes. Consequentemente, o custo dos produtos vendidos aumentou em
grandes proporções, gerando significativa redução nos lucros, os quais foram
transferidos para a vinculada no Uruguai, causando uma erosão na base tributária no
Brasil, conforme detalhadamente explanado no Termo de Verificação Fiscal.
Os cálculos de ajustes a título de preço de transferência foram efetuados por esta
fiscalização seguindo todas as disposições legais, mas estão sendo apresentados agora
também os cálculos considerando as alegações de inconsistência na aplicação do
método PIC, apresentadas pelo contribuinte, caso o CARF venha a entender que tais
alegações de inconsistência são procedentes.
ENCERRAMENTO
Encerra-se nesta data a instrução processual e, para constar e produzir os devidos efeitos
legais, lavramos o presente Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal, o qual vai
assinado pela Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil identificada abaixo.
Este relatório será encaminhado para o sujeito passivo por meio eletrônico para seu
Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme o art. 23, inc. III, alínea "a" do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005.
O contribuinte poderá se manifestar a respeito deste relatório no prazo de 30 dias
contados a partir da data da ciência deste.

Cientificado em 16/10/2020 (e-fl. 28958).
Apresentou manifestação complementar em 16/11/2020 (e-fls. 28891 e ss.).
Manifestação Complementar (e-fls. 28.919 – 28.936)
Transcrevo
1. Em síntese, discute-se neste processo administrativo a impropriedade dos ajustes de
preços de transferência impostos pela D. Fiscalização à ora Requerente nos anos-
calendários de 2013 e 2014.
2. Ao analisar o caso, tendo identificado uma série de inconsistências no lançamento
fiscal, esse E. CARF converteu o julgamento em diligência (Resolução 1401-000.707),
para que a D. Fiscalização efetuasse dois – e somente dois – esclarecimentos, quais
sejam:
(A) Promover o confronto dos erros apontados em relação a aplicação do método
PIC, em vista das falhas metodológicas identificadas pelo laudo da KPMG; e
(B) Promover o confronto dos elementos constantes no laudo apresentado pela
contribuinte quando da sua impugnação, no sentido de que o método PLR lhe era
mais favorável, nos moldes do art. 18, § 4o, da Lei no 9.430/96.
3. Concluída essa diligência, a Requerente foi notificada a respeito do “Relatório
Conclusivo de Diligência Fiscal” e, no prazo previsto na legislação fiscal, foi
apresentada Manifestação a esse documento. Destacam-se, nessa manifestação, os
seguintes aspectos:
 a D. Fiscalização NÃO atendeu à determinação contida na Resolução 1401-
000.707. Na verdade, pode-se perceber que o expediente da diligência foi
Fl. 29062
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

indevidamente utilizado pela D. Autoridade Fiscal para promover uma espécie
de “justificativa” dos procedimentos de fiscalização e de lançamento neste caso
e lançar suposições ou conjecturas completamente descabidas em relação às
operações da Requerente;
 a D. Fiscalização, por exemplo, se recusou a cumprir a determinação da
Resolução para aplicação do PRL, já que isso confirmaria o que consta no
laudo de avaliação preparado pela KPMG (doc. no 6 da Impugnação) – o
método PRL seria mais favorável à Requerente e comprovaria que não existem
ajustes de preços de transferência a serem realizados neste caso; e
 relativamente à aplicação do Método PIC, a D. Fiscalização ainda cometia
imprecisões metodológicas que comprometiam sua avaliação deste caso. Para
que não restassem dúvidas a esse respeito, a Requerente buscou uma nova
avaliação técnica e especializada para avaliar as alegações da D. Fiscalização
(doc. no 5 da Manifestação), tendo-se chegado à conclusão de que havia três
grandes inconsistências:
o 1a inconsistência - a alegada “média aritmética ponderada” da D Fiscalização
não poderia se dar por “fornecedor”, mas por “produto”;
o 2a inconsistência - o critério para conversão do “preço parâmetro” para Reais
foi equivocado e confronta orientação da própria Receita Federal do Brasil
(Manual Perguntas e Respostas); e
o 3a inconsistência – o Fisco não poderia adotar os preços de operações com
subfranqueados.
4. Ocorre que, depois de apresentada essa Manifestação à Diligência, em vez de
simplesmente devolver os autos deste processo administrativo para esse E. CARF
retomar seus trabalhos e concluir o julgamento do Recurso Voluntário, a D.
Fiscalização, fugindo completamente de sua competência, afrontando as
disposições processuais aplicáveis e efetivamente pretendendo “explicar” a
autuação, emitiu um NOVO “Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal”, que
reputou ser a “Versão Final”.
5. Contudo, longe de se mostrar uma “Versão Final”, trata-se de uma tentativa
oblíqua de responder à Manifestação apresentada previamente pela Requerente e
de inovar os critérios para o lançamento fiscal. Com a devida vênia, esse
procedimento beira o absurdo por pelo menos 7 diferentes razões, uma vez que:
 inexiste qualquer fundamento para se criar um novo contraditório paralelo com
a D. Fiscalização neste caso. Caberia à D. Autoridade Fiscal simplesmente
cumprir com o disposto na Resolução 1401-000.707, receber a Manifestação ao
Relatório de Diligência e remeter os autos a esse E. CARF;
 ainda que se tenha facultado manifestação da Requerente a esse NOVO
relatório de diligência, não se pode deixar de pontuar que a atividade
administrativa é vinculada e pautada pelo princípio da legalidade, inexistindo
razão para (a) o descumprimento da Resolução 1401-000.707; (b) a recusa no
envio do caso a esse E. CARF após conclusão dos trabalhos e manifestação
anterior da Requerente; (c) a análise e julgamento dos argumentos apresentados
pela Requerente em sua manifestação anterior; e (d) criação de um novo rito
processual e paralelo para a D. Fiscalização se manifestar sobre os pontos
apresentados pela Requerente;
 a D. Fiscalização mais uma vez comprova que, em vez de atender às
determinações desse D. Colegiado, pretende justificar seu descabido lançamento
e trazer novos fundamentos jurídicos para a autuação. Contudo, não cabe a
revisão do lançamento nesse instante processual, tampouco cabe esse tipo de
“novo contraditório” instituído pela D. Autoridade Fiscal;
Fl. 29063
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

 uma vez cumprida a determinação da Resolução 1401-000.707 e recebida a
Manifestação ao Relatório de Diligência, caberia ao Fisco simplesmente
remeter os autos a esse E. CARF, e não avaliar a pertinência, cabimento ou teor
da manifestação do contribuinte. Não há qualquer previsão de um
“contraditório paralelo” entre autoridade lançadora e contribuinte nessa fase
processual, sob pena de absoluta nulidade do rito processual;
 mesmo nesse novo relatório de diligência, a D. Autoridade Fiscal deixa de
cumprir com a Resolução 1401-000.707 – ainda não houve, por exemplo, a
aplicação do método PRL neste caso e, mais uma vez, a D. Fiscalização
pretende justificar sua desobediência à determinação desse I. Órgão
Administrativo trazendo ilações sobre uma suposta “assimetria de informação”
e uma alegada liberdade de “escolher o método que for mais comprovável”, em
total desacordo com o que determinou esse E. CARF e com o que previa a
legislação vigente à época do lançamento;
 quanto às incorreções e inconsistências na aplicação do Método PIC, a D.
Fiscalização até chega a reconhecer, nessa nova manifestação, alguns dos
equívocos cometidos nos cálculos e aponta como se fossem “critérios
alternativos” para apuração do PIC, promovendo o recálculo numa tentativa de
corrigir o lançamento nesse momento. Mas ainda insiste em relação a outros
erros, visando justificar – e até mesmo inovar - o lançamento discutido nestes
autos;
 um deles, por exemplo, diz respeito ao cálculo envolvendo a aplicação das
regras de preços de transferência para fins glosar custos em decorrência de
operações com os subfranqueados. Por mais que o laudo técnico produzido pela
KPMG tenha comprovado haver um ajuste indevidamente “duplicado”,
inovando indevidamente o lançamento tributário a D. Fiscalização agora diz se
tratar de um item autônomo de seu termo de verificação fiscal e haver duas
matérias autônomas (algo que chama de “universos paralelos”). Entretanto é
fato que a autuação não tem esse tipo de divisão, inexistindo sequer fundamento
legal autônomo; logo essa justiticativa é descabida, a D. Fiscalização está
inovando o lançamento fiscal, a exigência foi formalizada em duplicidade, esses
valores foram indevidamente computados no ajuste de preço de transferência e
todos esses aspectos constam no laudo de avaliação preparado por uma
empresa técnica, independente e especializada nesse tipo de análise, não se
tratando de mero exercício argumentativo, como faz a D. Fiscalização nessa
manifestação.
6. Em síntese, a Requerente tem ainda mais claro que a D. Fiscalização atendeu de
forma imprópria, inadequada e insuficiente às determinações desse E. CARF na
Resolução 1401-000.707. O NOVO Relatório aqui impugnado mais uma vez
extrapola as determinações desse E. CARF e deixa ainda mais evidente que a
intenção da D. Fiscalização não é atender às determinações desse D. Colegiado,
mas simplesmente justificar os trabalhos de fiscalização e uma cobrança ilegítima.
7. O expediente empregado neste caso não só confirma o que a Requerente vem
destacando no curso deste processo administrativo quanto à improcedência do
mérito, como ainda pretende inovar de forma indevida os fundamentos da autuação,
não podendo esse E. CARF tolerar esse tipo de conduta.
8. Afinal, caso se tratasse de um lançamento fiscal minimamente procedente,
bastaria à D. Fiscalização apontar as normas supostamente infringidas pela
Requerente e o valor considerado devido. Não seria preciso justificar a recusa ao
cumprimento da diligência determinada por esse D. Colegiado, tecer longas
explicações sobre a suposta validade do lançamento, tampouco analisar as
manifestações da Requerente para atravessar respostas descabidas e equivocadas,
criando um verdadeiro “processo paralelo”, prolongando de forma desnecessária o
julgamento do caso e retardando a avaliação dos autos pela instância competente.
Fl. 29064
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

9. Por essas razões, a Requerente se reporta a todos os termos de seu Recurso
Voluntário e de sua Manifestação anterior como se aqui estivessem integralmente
reproduzidos, requerendo sejam os autos prontamente remetidos ao E. CARF para
conclusão do julgamento, quando restará ainda mais clara a improcedência da
autuação e a necessidade de desconstituição do débito ora impugnado.
10. Pede-se, ao final, para que essa D. Turma dê INTEGRAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, cancelando a exigência fiscal, com o consequente
arquivamento do processo administrativo.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente, cumpre destacar que parte das questões que serão aqui analisadas —
as infrações referentes à royalties e ao ágio — já foram apreciadas por outras Turmas deste
Tribunal, como também por esta Turma (com outra composição), conforme demonstrado abaixo:
PAF 16561.720099/2014-58 – Acórdão 1301-002.154 – ACs 2009 e 2010
PAF 16561.720237/2016-61 – Acórdão no 1402-003.606 – AC 2011
PAF 16561.720143/2017-72 – Acórdão no 1401-003.809 – AC 2012
Importante realçar também que o julgador de origem analisou de forma completa
e percuciente todas as questões levantadas pela recorrente, de modo que em diversos pontos
serão adotadas as suas razões como parte integrante deste voto, utilizando-me da faculdade do
art. 57 § 3o do RICARF.
Passo à análise de cada tópico, transcrevendo, quando pertinentes, as razões
pronunciadas pelo Julgador de origem, com as respectivas considerações deste Conselheiro.
Fl. 29065
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Dos Royalties
De início, reproduzo principais trechos com as razões da recorrente:
133. A DRJ/SDR alega que no presente caso a glosa de despesas de royalties seria
correta porque supostamente haveria duas relações jurídicas distintas mantidas pela
Recorrente: (i) uma com McDonald’s Corporation, que levaria ao pagamento de
royalties pelas vendas próprias da Recorrente; e (ii) outra da Recorrente com seus
subfranqueados, pelas quais a Recorrente receberia royalties tributáveis.
134. Com a devida vênia, a r. decisão recorrida acaba mantendo o lançamento sem ao
menos compreender exatamente qual a discussão destes autos. Se a matéria aqui tratada
se limitasse apenas aos dois pontos acima, não haveria qualquer discussão, pois os
royalties próprios da Recorrente são deduzidos conforme suas receitas de vendas
próprias e nos limites estabelecidos pela Portaria 436/58, ao passo que os valores por ela
recebidos de subfranqueados são devidamente oferecidos à tributação.
135. A discussão destes autos está circunscrita ao seguinte aspecto: os valores recebidos
a título de royalties pela Recorrente de seus subfranqueados devem ser integralmente
repassados ao grupo McDonald’s, juntamente com seus royalties próprios, nos termos
do Contrato de Franquia Máster e do modelo de “Developmental Licensee”. Para a D.
Fiscalização, o “repasse” desses valores recebidos de subfranqueados excederia os
limites de dedutibilidade previstos na Portaria 436/58, pelo que não seriam dedutíveis
para a Recorrente, a despeito de terem sido previamente oferecidos à tributação.
136. Para justificar o lançamento, desqualifica-se essa característica com base em um
aspecto puramente financeiro – o fluxo de recebimentos -, como se McDonald’s
Corporation não pudesse pactuar mecanismos de proteção financeira contra risco de
crédito das subfranquias.
[...]
138. De fato, na condição de franqueadora máster dos restaurantes McDonald’s no
Brasil, a Recorrente está autorizada a subfranquear parte dos restaurantes a terceiros.
Por outro lado, estes subfranqueados igualmente devem pagar royalties ao grupo
McDonald’s. Note-se que uma relação necessariamente depende da outra para subsistir,
não podendo ser simplesmente dissociada ou reduzida a uma simples subcontratação,
nos moldes propostos pela DRJ/SDR, ainda mais com base exclusivamente em uma
cláusula geral de proteção financeira, retirada completamente do contexto, como feito
pela r. decisão recorrida.
139. Aliás, salta ainda aos olhos que, a despeito da menção genérica ao fluxo de
recebimento de valores ou da liquidação financeira prevista no contrato, nem a D.
Fiscalização, nem a r. decisão recorrida se preocuparam em verificar se, efetivamente,
chegou a haver algum tipo de mora de subfranqueados à Recorrente que efetivamente
pudesse dar guarida a essa alegação.
[...]
158. Com efeito, nos termos do artigo 3o, inciso VIII, alínea “a” da Lei no 8.955, de
15.12.1994, royalties correspondem à “remuneração periódica pelo uso do sistema, da
marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao
franqueado”.
159. No caso dos valores devidos pela Recorrente a McDonald’s Corporation pelas
atividades desenvolvidas pelos subfranqueados, não há, por parte da Recorrente, uso do
sistema, da marca ou trocas dos serviços nos restaurantes subfranqueados, a rede
subfranqueada não é explorada pela Recorrente, não há vendas realizadas pela
Fl. 29066
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Recorrente nessas lojas, e não há tampouco relação jurídica direta entre McDonald’s e
rede subfranqueada.
160. Quando muito, estar-se-ia diante de uma obrigação contratual devida pela
Recorrente à McDonald’s Corporation, que, por envolver a essência da atividade de
franquia máster no País, cumpre com os requisitos gerais de necessidade, normalidade e
usualidade a que se referem o artigo 299 do RIR/99, vigente, à época, e o Parecer
Normativo CST no 32, de 17.8.1981 (“PN 32/81”).
161. Por inexistirem royalties, resta clara a inaplicabilidade das disposições contidas na
Portaria 436/58. Consequentemente, é manifestamente improcedente a manutenção das
glosas efetuadas pelo Fisco neste caso.
162. Como se pode notar, das diversas possibilidades jurídicas para qualificação dos
valores incorridos pela Recorrente em relação aos valores devidos pelos
subfranqueados, a única abordagem que não se pode admitir é aquela que pretende dar a
D. Fiscalização e a r. decisão recorrida: comparar o valor de royalties pagos por uma
parte de forma conjunta (Recorrente e subfranqueados) com base em receitas geradas
por apenas uma delas (Recorrente). É uma comparação entre grandezas de origens
diversas.

A Autoridade Fiscal glosou parte das despesas com pagamento de royalties pelo
franqueado ao franqueador. Explica que houve excesso em relação aos limites estabelecidos pelo
art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, e art. 6o do Decreto-Lei no 1.730, de 17 de
dezembro de 1979.
Em síntese, além do limite global de 5% da receita líquida das vendas do produto
fabricado ou vendido, há um segundo limite a ser respeitado, constante do § 1o do art. 355 do
RIR. Em 30 de dezembro de 1958, foi publicada a portaria MF no 436/58, estabelecendo os
coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties considerados os tipos de
produção, segundo o grau de essencialidade. O limite máximo de dedutibilidade dos royalties foi
estabelecido em 4% para a indústria de produtos alimentares pela Portaria MF no 436/1958.
Reproduzo abaixo a legislação pertinente.
LEI No 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962.
Art. 12. As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de
patentes de invenção, ou uso da marcas de indústria e de comércio e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas
declarações de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto no 47.373 de 07/12/1959,
até o limite máximo de cinco por cento (5%) da receita bruta do produto fabricado
ou vendido.
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere
este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos,
segundo o grau de essencialidade.
§ 2o As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando
comprovadas as despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o
contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de invenção,
regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do Código de
Propriedade Industrial.
Fl. 29067
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

§ 3o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do
funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção,
quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais
cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito.
DECRETO-LEI No 1.730, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979
Art 6o - O limite máximo das deduções, estabelecido no artigo 12 da Lei no 4.131, de
3 de setembro de 1962, será calculado sobre a receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido. (Vigência) (Vide Medida Provisória no
1.152, de 2022) Vigência
RIR/99
Limite e Condições de Dedutibilidade
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas
como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita
líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o
disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei no 4.131,
de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de
Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se
refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em
grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o).
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais
serão consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas,
a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso
ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência
de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da
averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as
demais prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
PORTARIA MF no 436 de 30 de dezembro de 1958
Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela
exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de
essencialidade.
O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso das suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no art. 74 e §§ 1o e 2o da Lei n. 3.470, de 28 de
novembro de 1958, relativamente à dedução de royalties, pela exploração de
marcas e patentes, de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes, na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas, resolve:
a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais máximos para as mencionadas
deduções, considerados os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de
essencialidade:
Fl. 29068
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

I – royalties, pelo uso de patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação,
despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante:
[...]
2o GRUPO – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ESSENCIAIS
TIPOS DE PRODUÇÃO Percentagens
1 – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %
2 – PRODUTOS ALIMENTARES 4 %
[...]
Verifica-se então que o limite máximo para dedução de despesas com pagamentos
referentes a royalties relacionados a exploração de franquia da área de produtos alimentares é de
quatro por cento (4%) da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.
Nesse ponto, destaco excerto do relatório fiscal:
Ocorre que, conforme esclarecido pelo contribuinte em resposta à Intimação (fl. 261)
por força contratual, as vendas de não produtos McDonald’s (brinquedos) não são
incluídas na base de cálculo dos royalties a pagar: “De acordo com a cláusula 3 e com o
Anexo 2 do Master Franchising Agreement, assim como os contratos averbados perante
o INPI, os não produtos McDonald’s (brinquedos) não estão incluídos no escopo da
franquia, não caracterizando direitos passíveis de remuneração do McDonald’s Latin
America LLC, via royalties.”. Desta forma, da Receita Líquida Total é preciso deduzir
as receitas de vendas de não produtos McDonalds. Nas tabelas abaixo está demonstrada
a composição da base de cálculo dos royalties
A Autoridade Lançadora expôs as tabelas com a composição da BC dos royalties.
Excluiu a dedução de vendas dos não-produtos McDonalds (brinquedos),
resultando na BC dos royalties.
Destaco que, em relação ao AC 2013, a Autoridade utilizou o limite de 4% sobre
a Receita Líquida de Vendas incluindo os brinquedos (4% da Receita Líquida Total de R$
3.789.503.459,48, e o correto seria 4% de R$ 3.700.261.296,54). Ou seja, o cálculo foi realizado
em benefício da autuada.
Demonstrou o total de despesa de royalties lançadas e comparou com o limite (4%
sobre receitas líquidas). Como a contribuinte já havia sido adicionado parte do valor no Lalur, o
excesso não adicionado foi objeto de lançamento de ofício.
Seguem as tabelas resumindo os valores:
AC 2013

AC 2014
Fl. 29069
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A meu ver todas as razões expostas na peça recursal não são suficientes para
justificar a reforma do que foi decidido pelo Colegiado a quo, simplesmente pelos fundamentos
expostos no voto condutor, o qual demonstrou objetivamente tratar-se de duas relações jurídicas.
Por consequência, os cálculos retroexpostos efetuados pela Autoridade Lançadora estão corretos.
Destaco excerto do RV:
162. Como se pode notar, das diversas possibilidades jurídicas para qualificação dos
valores incorridos pela Recorrente em relação aos valores devidos pelos
subfranqueados, a única abordagem que não se pode admitir é aquela que pretende dar a
D. Fiscalização e a r. decisão recorrida: comparar o valor de royalties pagos por uma
parte de forma conjunta (Recorrente e subfranqueados) com base em receitas geradas
por apenas uma delas (Recorrente). É uma comparação entre grandezas de origens
diversas.
E essa foi exatamente a questão abordada pelo Julgador de origem, que inclusive
citou o Acórdão 1301-002.154.
[em julgamento desses mesmos fatos, como também o Acórdão 1402-003.606]
Entendo que a questão foi muito bem abordada pelo Julgador de origem, portanto,
deve a decisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos, adotando-os aqui como parte deste
voto, transcrevendo-os a seguir.
(I) Royalties
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 2, de 22 de fevereiro de 2002, esclarece que a
remuneração paga pelo franqueado ao franqueador é dedutível da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas jurídicas, aplicando-se os limites percentuais previstos
para cada tipo de royalty contratado. Aplica-se o art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de
setembro de 1962, e art. 6o do Decreto-lei no 1.730, de 17 de dezembro de 1979, e a
Portaria MF no 436/1958, para estabelecer, no caso, o limite de 4% de dedutibilidade
dos royalties para a indústria de produtos alimentares.
Em relação à infração de royalties deduzidos acima do limite legal verifica-se a
existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas. A relação jurídica que
justifica o pagamento de royalties pelo contribuinte não se confunde com aquela outra
que permite o recebimento de royalties dos subfranqueados.
Consta dos autos “Contrato de Franquia Principal Alterado e Consolidado” (fls.
413/508). Esse documento trata dos direitos adquiridos pela “Franqueada Principal
Brasileira” (a Impugnante) e das suas respectivas obrigações frente ao cedente dos
direitos.
Estabelece que a impugnante poderá conceder subfranquias:
CONSIDERANDO QUE, a McDonald's Corporation deseja que a McDonald's atue
na qualidade de Franqueadora e a Franqueadora e a Franqueada Principal
Brasileira desejam alterar algumas outras disposições do MFA Original; e
Fl. 29070
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

CONSIDERANDO QUE, a Franqueada Principal Brasileira deseja ser licenciada
no Brasil para possuir e operar, e para conceder a Subfranqueados (conforme
definido abaixo) direitos de operar as Lanchonetes McDonald's e a McDonald's
deseja conceder á Franqueada Principal Brasileira esses direitos nos termos e nas
condições estipulados abaixo e com base nas declarações e acordos da Franqueada
Principal Brasileira contidos neste instrumento.
Confira-se trecho do referido contrato no que diz respeito aos direitos adquiridos:
“3. Concessão de Direitos
3.1 Direitos da Franqueada Principal Brasileira. Observados os termos e as
condições do presente Contrato, inclusive todos os direitos reservados McDonald’s
segundo este instrumento, a McDonald’s concede à Franqueada Principal
Brasileira os seguintes direitos (conjuntamente, os “Direitos da Franqueada
Principal Brasileira”):
3.1.1 O direito de possuir e operar, direta e indiretamente, Lanchonetes
Franqueadas no Brasil;
3.1.2 O direito e a licença para conceder subfranquias relativas a Lanchonetes
Franqueadas a Subfranqueados no Brasil, em conformidade com o processo de
aprovação de subfranqueada e o Contrato de Subfranquia aplicável, ficando
entendido e acordado que qualquer Subfranqueada poderá constituir e operar uma
Lanchonete Franqueada por cada Contrato de Subfranquia;
3.1.3 O direito de adotar e usar e de conceder o direito e licença a Subfranqueadas
para adotar e usar o Sistema nas Lanchonetes Franqueadas no Brasil; e
3.1.4 O direito de anunciar ao público que é uma franqueada da McDonald’s.
3.3 Exclusividade. A McDonald's em nenhum momento durante o Prazo (a) operará,
direta ou indiretamente, qualquer Lanchonete McDonald's no Brasil; (b) concederá
a outra Pessoa qualquer direito para possuir e/ou operar qualquer Lanchonete
McDonald's no Brasil; ou (c) concederá o direito ou licença para a concessão de
subfranquias a qualquer outra Pessoa para operar qualquer Lanchonete
McDonald's no Brasil.
Quanto à remuneração da cessão de direitos, fundamental a leitura conjunta dos itens
5.2, 5.2.1, 14.2 e 14.2.1 do contrato:
5.2 Taxas de Franquia Contínua
5.2.1 Exceto conforme de outro modo previsto neste Contrato, a Franqueada
Principal Brasileira pagará à McDonald’s Taxas de Franquia Contínua totais
(“Taxas de Franquia Contínua”) com relação a cada mês civil (ou parcela
proporcional do mesmo, inclusive no caso de qualquer Lanchonete Franqueada
sujeita a um Fechamento Aprovado durante esse mês civil) durante o Prazo
aplicável em um valor igual a 7% do equivalente em Dólares Norte-Americanos às
Vendas Brutas de cada uma das Lanchonetes Franqueadas no Brasil no referido
mês civil (ou a referida parcela proporcional do mesmo), menos conforme aplicável
o Ajuste de Criação de Marca (o “Royalty Mínimo”);
5.3.3 As Taxas de Franquia Contínua relativas a qualquer mês civil serão pagas
pela Franqueada Principal Brasileira à McDonald's até o sétimo Dia Útil do mês
civil imediatamente seguinte.
14.2 Pagamentos
14.2.1 A obrigação da Franqueada Principal Brasileira de pagar qualquer taxa ou
de efetuar qualquer pagamento à McDonald’s em todos os momentos e em qualquer
maneira exigida segundo o presente Contrato em nenhuma hipótese estará
condicionada ao recebimento pela Franqueada Principal Brasileira de qualquer
valor de qualquer Subfranqueada.
Fl. 29071
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

A cláusula 14.2.1 do contrato que pauta a primeira relação jurídica dispõe
expressamente que o impugnante não opera como simples coletor de royalties que
seriam devidos pelos subfranqueados nacionais ao detentor internacional do nome
comercial e da marca McDonald’s, pois estabelece que o pagamento dos royalties
devidos pelo impugnante ao detentor internacional do nome comercial e da marca
McDonald’s independe do recebimento, pelo primeiro, dos royalties a ele devidos pelos
subfranqueados nacionais.
Por sua vez, os contratos pactuados entre o impugnante (franqueadora) e terceiros
franqueados, trazidos aos autos pelo impugnante, contêm cláusulas que estabelecem o
pagamento de royalties devidos pelos franqueados (os terceiros não ligados à Arcos
Dorados) diretamente à franqueadora (nesse caso, a Impugnante). Confira-se a redação
dos itens 1.1, letra “AA” e 3.1, em especial as letras “C” e “F” do contrato firmado pelo
impugnante com Mário Eduardo Pereira Martins Júnior (fls.11.711/11.851), abaixo
transcritos:
1.1 - Para os fins do presente instrumento, são desde já estabelecidas as seguintes
definições utilizadas indistintamente no singular ou plural, conforme o caso:
(...)
(AA): “ROYALTY”: remuneração periódica paga pelo FRANQUEADO a
FRANQUEADORA pelo uso do SISTEMA McDONALD ́S pelo apoio contínuo
prestado pela FRANQUEADORA ao FRANQUEADO;
3.1. – Neste ato, como fiel e legítima demonstração de sua real intenção, e como
condição essencial à validade, vigência e eficácia do presente acordo, as partes, de
boa fé, prestam as declarações e assumem os compromissos abaixo relacionados, a
saber:
(A) A McDONALD’S e suas AFILIADAS, desenvolvem uma modalidade de
restaurantes (os RESTAURANTES McDONALD’S), a cuja operação se dedicam,
obedecendo aos princípios que constituem o SISTEMA McDONALD’S. O SISTEMA
McDONALD’S abrange direitos de propriedade com respeito a valiosos nomes
comerciais, marcas de serviço e marcas registradas, incluindo-se, dentre outros, os
nomes comerciais McDonald’s e McDonald’s Hamburgers, projetos e combinações
de cores para prédios, letreiros e disposição de equipamentos (lay-out) para
RESTAURANTES McDONALD’S, fórmulas e especificações para determinados
alimentos, métodos de controle de inventário, de operação, escrituração e
contabilidade, manuais acerca de práticas políticas comercias, etc. Os
RESTAURANTES McDONALD’S são operados largamente nos Estados Unidos da
América e em muitos outros países;
(B) A McDONALD’S e suas AFILIADAS detêm, direta e indiretamente, todos os
devidos direitos para autorizar a adoção e o uso do SISTEMA McDONALD’S. A
base do SISTEMA McDONALD’S é o estrito cumprimento dos PADRÕES por todas
as suas franqueadas, incluindo a FRANQUEADORA e seus subfranqueados –
inclusive, mas não se limitando, o FRANQUEADO -, e a observância do ora
disposto fornece a base para o SISTEMA McDONALD’S e seu intangível e
significativo valor, assim como o estabelecimento e a manutenção, pelo
FRANQUEADO, de uma relação estreita de trabalho com a FRANQUEADORA na
operação do RESTAURANTE, constituem, juntos, a essência do presente contrato;
(C) A McDONALD’S autorizou sua AFILIADA McD LATIN AMERICA a celebrar o
MFA com a FRANQUEADORA, regularmente celebrado e averbado perante o
INPI, pelo qual McD LATIN AMERICA concedeu à FRANQUEADORA os direitos
de franquia máster para operar, e conceder a subfranqueados o direito de operar
RESTAURANTES McDONALD’S no TERRITÓRIO;
(...)
Fl. 29072
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(F) O FRANQUEADO compromete-se a remeter à FRANQUEADORA quaisquer
documentos que esta solicitar de tempos em tempos, com o propósito de assegurar a
FRANQUEADORA de que a residência e a participação societária do
FRANQUEADO permaneçam da forma representada no presente instrumento. O
FRANQUEADO reconhece também que não está celebrando qualquer contrato e/ou
outro acordo com a McDONALD ́S e/ou quaisquer de suas AFILIADAS;(grifei).
Em relação aos royalties, o contrato determina o seu pagamento em favor da
franqueadora, ou seja, em favor do impugnante:
“10.1. – O FRANQUEADO obriga-se a pagar a FRANQUEADORA, sob pena de
caracterização de infração de natureza grave, conforme 23.1 abaixo, e
impreterivelmente no 5o (quinto) dia útil do mês imediatamente subseqüente ao
vencido, ROYALTIES mensalmente devidos no montante de 5% (cinco por cento)
calculado sobre as VENDAS BRUTAS.
10.2. – O pagamento dos ROYALTIES e quaisquer outros valores devidos à
FRANQUEADORA serão realizados no local e na forma que vierem a indicados
pela FRANQUEADORA.”
A relação entre a impugnante e suas franqueadas é que estabelece o pagamento de
royalties destas para com a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Como visto,
trata-se de duas relações distintas e autônomas:
a) a primeira, entre o detentor internacional do nome comercial e da marca McDonald’s,
o McDonald’s Corporation, e sua afiliada McDonald’s Latin América, LCC, de um
lado, e o adquirente da franquia master para a América Latina, a Arcos Dorados, pessoa
da qual o impugnante é subsidiária;
b) a segunda, entre a subsidiária brasileira do grupo Arcos Dorados (a impugnante) e os
subfranqueados nacionais.
Diante disso, conclui-se ser correta a tributação dos valores recebidos pelo impugnante
a título de royalties, devidos diretamente pelos subfranqueados no Brasil, por disposição
contratual expressa, uma vez que essa verba constitui receita do impugnante. Já o
pagamento de royalties efetuado pela impugnante, Arcos Dourados Comércio de
Alimentos Ltda., em favor do detentor internacional do nome comercial e da marca
McDonald’s constitui dispêndio devido pela impugnante, tendo em vista sua relação
jurídica com o beneficiário McDonald ́s Corporation, conforme o estabelecido entre as
duas partes no “Contrato de Franquia Principal Alterado e Consolidado”. Esse
gasto, entretanto, tem sua dedução limitada, para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ, a 4% da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido.
Essa configuração do negócio decorre expressamente, como exposto pela própria
Impugnante, da intenção do McDonald ́s Corporation de atuar indiretamente na
América Latina, via a concessão de suas marcas e produtos para uma Franqueadora
Master, com direitos exclusivos para exploração do negócio de restaurantes, inclusive o
de estabelecer franquias no território nacional.
Pelo mesmo motivo, também descabe a argumentação de que se deveria proceder à
soma das receitas da impugnante com suas subfranqueadas para determinar o limite da
dedução. Como verificado pelo exame dos contratos, não se trata de mero repasse de
royalties ao grupo McDonald ́s, mas de pagamento efetuado pelos subfranqueados
diretamente à impugnante.
Essa também foi a conclusão do Acórdão no 1301.002.154, da 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, em 5 de outubro de 2016, quando tratou das despesas de royalties nos anos-
calendário de 2010 e 2011:
Fl. 29073
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Os valores pagos pelos subfranqueados são devidos diretamente à interessada
(franqueadora principal no Brasil), por disposição contratual expressa, e
constituem despesas para aqueles que pagam e receitas tributáveis para a
interessada.
Já os valores pagos pela interessada ao grupo McDonald’s, também por disposição
contratual, decorrem de relação jurídica firmada entre essas duas partes. Muito
embora sejam, em parte, calculados sobre as receitas de vendas de terceiros (as
subfranqueadas), independem de qualquer recebimento desses terceiros, o que
reafirma seu caráter autônomo e, ademais, que não se trata de “repasses”. Não se
questiona que tais pagamentos constituam despesas da interessada. Mas sua
dedutibilidade não se restringe ao exame dos requisitos gerais de necessidade,
habitualidade e usualidade. Aqui, por se tratar de royalties, as disposições
específicas da legislação supramencionada impõem um limite de 4%, calculado
sobre a “receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido”. Nesse
sentido, não faço qualquer reparo ao quanto decidido em primeira instância.
A recorrente busca desenvolver um raciocínio segundo o qual, ainda que se entenda
(como é o caso) que as relações jurídicas são distintas e independentes, o correto
seria calcular o limite “nos termos do ADI 2/2002, ou seja, de forma
individualizada em relação às receitas de vendas próprias da Recorrente e em
relação às receitas de vendas dos subfranqueados, não podendo ser consideradas
para fins dos limites de dedutibilidade em ambos os casos apenas as receitas de
vendas da Recorrente”.
(...)
A pretensão da recorrente é de que existissem, no caso concreto, dois tipos de
royalties contratados entre ela e o Grupo McDonald’s, um calculado sobre receitas
próprias e outro calculado sobre receitas de terceiros. Não é como penso. As
portarias específicas do Ministro da Fazenda (particularmente, a Portaria MF no
436/1958, aplicável ao presente caso) apenas consideram os tipos de produção ou
atividade, segundo o grau de essencialidade. Por exemplo, industria de base ou
indústria de transformação. Não se faz qualquer menção a um eventual
subfranqueamento.
Dessa forma, sob os mesmos fundamentos, correto o enquadramento efetuado pela
Fiscalização em relação ao IRPJ.
No mesmo sentido da Decisão de piso, destaco também excertos das Decisões que
julgaram o mesmo caso em segunda instância:
Acórdão 1301-002.154 (sessão de 05/10/2016 – ACs 2009 e 2010)
O limite máximo de dedutibilidade dos royalties foi estabelecido em 4% para a indústria
de produtos alimentares pela Portaria MF no 436/1958.
Desde a fase impugnatória, a interessada sustenta que não haveria qualquer excesso. Em
suas palavras: “os royalties pagos pela Recorrente ao grupo McDonald's em razão do
'Master Franchise Agreement' e do 'Amended and Restated Master Franchise
Agreement' não são compostos apenas pelas receitas próprias de vendas da Recorrente;
contêm parcelas de repasse de royalties devidos pelos subfranqueados, que, por sua vez,
são calculadas com base nas receitas de vendas realizadas por subfranqueados”.
O litígio se estabeleceu, então, diante de peculiaridades do sistema de franquias e
subfranquias adotado pelo grupo McDonald’s. Importa, então, verificar o conteúdo dos
contratos firmados não apenas entre o McDonald’s no exterior e a franqueadora master
(a interessada) no Brasil, mas também os contratos de subfranquias firmados entre a
interessada e os subfranqueados no Brasil. Essa comparação foi feita em detalhe pela
decisão de primeira instância, conforme excertos que seguem:
Fl. 29074
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

[...]
Dessas disposições, considero correta a conclusão a que chegou o julgador a quo. De
fato, constata-se que as relações jurídicas estabelecidas entre a interessada e o grupo
McDonald’s, por um lado, e entre a interessada e os subfranqueados no Brasil, por
outro, são autônomas, não se podendo falar em repasses, como pretende a recorrente.
Os valores pagos pelos subfranqueados são devidos diretamente à interessada
(franqueadora principal no Brasil), por disposição contratual expressa, e constituem
despesas para aqueles que pagam e receitas tributáveis para a interessada.
[...]
A pretensão da recorrente é de que existissem, no caso concreto, dois tipos de royalties
contratados entre ela e o Grupo McDonald’s, um calculado sobre receitas próprias e
outro calculado sobre receitas de terceiros. Não é como penso. As portarias específicas
do Ministro da Fazenda (particularmente, a Portaria MF no 436/1958, aplicável ao
presente caso) apenas consideram os tipos de produção ou atividade, segundo o grau de
essencialidade. Por exemplo, indústria de base ou indústria de transformação. Não se
faz qualquer menção a um eventual subfranqueamento.
Acórdão 1402-003.606 (sessão de 12/12/2018 – ACs 2011)
Alega a recorrente que sua atuação decorre de uma particularidade do seu modelo de
exploração do negócio franquias máster e subfranquias no país. A recorrente atua como
repassadora dos royalties entre as subfranqueadas e a McDonald's Corporation no
exterior, e que os valores pagos seriam integralmente dedutíveis, sem ofensa aos limites
definidos na Portaria 436/58.
[...]
Após faz uma análise das relações contratuais existentes entre a franqueada principal
brasileira e a franqueadora, bem como com as subfranqueadas, concluindo que a
recorrente não opera como simples coletora de royalties que seriam devidos pelos
subfranqueados nacionais ao detentor nacional do nome comercial e da marca
McDonald's, pois estabelece que o pagamento dos royalties devidos pela recorrente ao
detentor internacional do nome comercial e da marca McDonald's independe do
recebimento, pelo primeiro, dos royalties a ele devidos pelos subfranqueados nacionais.
[...]
Em relação à infração em questão, verifica-se existir duas relações jurídicas distintas e
autônomas. A relação jurídica que justifica o pagamento de royalties pela recorrente não
se confunde com aquela outra que permite o recebimento de royalties dos
subfranqueados.
[...]
Ou seja, a cláusula 14.2.1 do contrato que pauta a primeira relação jurídica fica bem
claro que a recorrente não atua como mera coletora de royalties que seriam devidos
pelos subfranqueados nacionais ao detentor internacional do nome comercial e da marca
McDonald's, pois estabelece que o pagamento dos royalties devidos pela recorrente ao
detentor internacional do nome comercial e da marca McDonald's independe do
recebimento, pelo primeiro, dos royalties a ele devidos pelos subfranqueados nacionais.
De outro lado, os contratos pactuados entre o recorrente (franqueadora) e terceiros
franqueados, trazidos aos autos pelo recorrente na sua peça impugnatória, contêm
cláusulas que estabelecem o pagamento de royalties devidos pelos franqueados (os
Fl. 29075
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

terceiros não ligados à Arco Dourado) diretamente à franqueadora (nesse caso, a
recorrente).
[...]
E em atenção ao cerne da questão, os royalties pagos, o contrato determina o seu
pagamento em favor da franqueadora, ou seja, a recorrente:
"10.1. - O FRANQUEADO obriga-se a pagar a FRANQUEADORA, sob pena de
caracterização de infração de natureza grave, conforme 23.1 abaixo, e
impreterivelmente no 5° (quinto) dia útil do mês imediatamente subseqüente ao
vencido, ROYALTIES mensalmente devidos no montante de 5% (cinco por cento)
calculado sobre as VENDAS BRUTAS.
10.2. - O pagamento dos ROYALTIES e quaisquer outros valores devidos à
FRANQUEADORA serão realizados no local e na forma que vierem a indicados
pela FRANQUEADORA."
Ou seja, é baseado apenas na relação entre a recorrente e suas franqueadas que se
estabelece o pagamento de royalties.
Neste caso, fica definido que a relação internacional da recorrente (com o detentor
internacional do nome comercial e da marca McDonald's - McDonald's Corporation e
sua afilhada McDonald's Latin America - LCC) é totalmente distinta e autônoma da sua
relação com os subfranqueados nacionais.
Por conseguinte, entendo os royalties recebidos pela recorrente como sua receita, e por
consequência, correta a glosa do excesso de royalties efetuada pela autoridade fiscal
autuadora, no que tange ao excesso dos 4% permitidos pela legislação já
supramencionada, no que tange à receita líquida das vendas de produtos fabricados ou
vendidos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Do Ágio
Em síntese, o grupo McDonald’s operava no País por meio de duas principais
subsidiárias: a Arras Comércio de Alimentos Ltda. (“Arras”) e a McDonald’s Comércio de
Alimentos Ltda. (“MCD”).
Em 2006, o grupo McDonalds optou por mudar seu modelo de gestão, adotando a
forma de negócios denominada “Developmental Licensee”, passando a receber apenas royalties,
em troca da cessão de uso da marca e know-how para a exploração de seus negócios.
A partir de 2006, o grupo Arcos Dourados passou a negociar a possibilidade de
adquirir as operações dos restaurantes McDonald’s em toda a América Latina, tornando-se um
franqueado máster dessa rede.
O grupo Arcos Dourados adquiriu a totalidade da participação societária na
LatAm LLC (“LatAm”) e na MCD, além das demais lojas do grupo localizadas em outras 17
jurisdições da América Latina.
Recurso Voluntário (e-fl. 28503)
Fl. 29076
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

52. Concluídas as negociações entre o grupo McDonald’s, de um lado, e o grupo Arcos
Dourados, de outro, em 28.3.2007 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de
Unidades de Participação (doc. no 8 da Impugnação), por meio do qual o grupo Arcos
Dourados adquiriu a totalidade da participação societária na LatAm LLC (“LatAm”) e
na MCD, além das demais lojas do grupo localizadas em outras 17 jurisdições da
América Latina.
53. Foi acordado que o preço-base de aquisição corresponderia a USD 700 milhões, a
serem pagos em dinheiro na data de fechamento do negócio após determinados ajustes.
Após ajustes, informa a recorrente que USD 698 milhões e foi efetivamente pago
em dinheiro em 3.8.2007. Apresenta documentação que, a seu ver, é farta e clara, apresentando
“sólidos elementos de que a operação ocorreu mediante pagamento em dinheiro, com
transferência de recursos em caixa”.
Informa que “do valor de USD 698 milhões pagos pelas mais de 30 sociedades
estabelecidas em 18 jurisdições diferentes, cerca de 42% eram atribuíveis às operações
brasileiras, desenvolvidas localmente pela Arras e pela MCD. Esse percentual, vale notar,
estava suportado por um laudo de avaliação preparado um mês antes do fechamento da
operação pela Forrestal Capital, uma empresa independente e especializada nesse tipo de
análise, documento esse que a Recorrente novamente apresenta para demonstrar o equívoco da
r. decisão recorrida (doc. no 4)”
Alega que “por razões empresariais legítimas e pela magnitude dessa aquisição,
que também envolvia a obtenção de diversas licenças e autorizações locais em cada um desses
18 países, o grupo Arcos Dourados optou por concentrar todo o processo em uma sociedade
holding sediada nos Países Baixos, a ADBV”.
Explica que “visando obter o registro de custo efetivamente incorrido junto ao
Banco Central do Brasil e também em vista da possível aplicação do regime previsto na Lei no
9.532, de 10.12.1997 (“Lei 9.532/97”) ao sobrepreço pago por essas sociedades, o grupo Arcos
Dourados mantinha expectativa de promover uma reorganização societária. Mas como o grupo
Arcos Dourados não mantinha qualquer presença comercial no País, essa reorganização
envolveu inicialmente a constituição da sociedade holding AD Participações, com a atribuição
de consolidar o investimento brasileiro, obter os registros atualizados junto ao Banco Central
do Brasil e adquirir informações a respeito do funcionamento do mercado local e de suas
particularidades”. [itens 85 e 86 do RV, cf. e-fls. 28511]
Fl. 29077
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Cabe aqui ressaltar que a própria contribuinte diz que a ADBV pagou um
sobrepreço pelas PJs, visando a aproveitar o benefício da L. 9.532/97.
Expõe também a recorrente que (e-fls. 28512/28513) :
90. Somente em 29.12.2008 o grupo Arcos Dourados transferiu para a AD
Participações, pelo mesmo custo proporcionalmente incorrido na aquisição desses
investimentos em 3.8.2007 (isto é, aproximadamente 42% do preço pago ao grupo
McDonald’s), o investimento detido na Recorrente (MCD) e na Arras.
91. Esse custo correspondia exatamente a uma parte dos valores praticados pelo grupo
Arcos Dourados em uma aquisição feita de partes não-relacionadas, que foi
efetivamente suportado por documentação hábil e idônea. O percentual adotado foi
rigorosamente o mesmo demonstrado pelo laudo de avaliação elaborado por empresa
independente e especializada.
92. Fosse a intenção do grupo Arcos Dourados criar qualquer tipo de reavaliação ou
benefício indevido em relação a tal investimento, o grupo não teria se preocupado em
solicitar um novo estudo para corroborar as premissas do laudo de avaliação da
Forrestal Capital, tampouco teria considerado o aporte pelo percentual aplicado.
Bastaria alocar o valor que desejasse às participações acionárias contribuídas em
aumento de capital da AD Participações. Mas evidentemente não foi isso o que ocorreu,
sendo descabidas as suposições feitas pela r. decisão recorrida.
93. Com a contribuição das quotas da Recorrente [ADCA] e da Arras em aumento de
capital da AD Participações, a AD Participações foi quem legitimamente passou a ser a
sociedade controladora da ora Recorrente e da Arras. Aplicando as regras contidas no
artigo 248 da Lei das Sociedades Anônimas (“Lei das S.A.”), no artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26.12.1977 (“DL 1.598/77”) e nos artigos 384 e 385 do Regulamento
do Imposto de Renda (“RIR/99”), a AD Participações passou a ser obrigada a desdobrar
o custo total do investimento que passou a deter nessas sociedades em subcontas de (i)
patrimônio líquido da MCD e Arras; e (ii) ágio.
[o parágrafo 93 demonstra a TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO por AUMENTO DE
CAPITAL]
94. Importante ressaltar: somente nesse momento que, seguindo a legislação fiscal e
societária brasileiras, a AD Participações registrou “ágio” em relação aos investimentos
detidos na Recorrente e na Arras, já que o custo de aquisição – exatamente aquele
efetivamente incorrido pela ADBV – superava o valor de patrimônio líquido das
entidades adquiridas pela AD Participações. Não houve qualquer tipo de “transferência
de ágio” como assume a r. decisão recorrida.
95. Nada se pode objetar em relação ao registro desse ágio pela AD Participações,
justamente pelo fato de que essa aquisição estava originalmente suportada por uma
compra realizada entre partes não-relacionadas, com base na expectativa de
rentabilidade futura das sociedades adquiridas, e razões empresariais legítimas. Não
houve a criação de nenhum direito adicional a que o grupo Arcos Dourados já não
fizesse jus.
96. Passados mais de dois anos desde sua constituição e tendo a AD Participações
cumprido com seu objetivo de viabilizar a estruturação dos restaurantes McDonald’s no
Brasil sob a gerência do grupo Arcos Dourados, em 13.12.2010, foi deliberada a
incorporação da Arras e da AD Participações pela Recorrente. Com isso, os valores
registrados a título de ágio passaram a ser considerados como amortizáveis para fins
fiscais, à razão máxima de 1/60 avos por mês, de acordo com o disposto nos artigos 7o e
8o da Lei 9.532/97 (consolidados nos artigos 385 e 386 do RIR/99, então vigente).
Fl. 29078
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

97. Todos esses atos foram devidamente escriturados, levados a registro junto aos
órgãos competentes, com a devida publicidade e, mais ainda, detalhadamente
apresentados à D. Fiscalização no curso do procedimento de fiscalização. Não há
nenhum ato que não tenha sido devidamente compreendido pelo Fisco no lançamento.
98. Não há que se falar em qualquer ato visando “esconder” do Fisco informações ou
implementar uma reorganização valendo-se de um “escudo”, como chega a pontuar a r.
decisão recorrida. São alegações improcedentes que apenas revelam clara intenção de
manter uma descabida exigência.
99. Assim como é descabida a alegação reiteradamente repetida pela r. decisão recorrida
de que teria havido uma alegada “incorporação às avessas”, somente pelo fato de a
Recorrente, que era a sociedade controlada, ter procedido à incorporação da AD
Participações.
100. No entanto, é sabido que as chamadas “incorporações às avessas” são aquelas em
que uma sociedade deficitária e sem atividade incorpora uma sociedade lucrativa com
vistas a preservar seus prejuízos fiscais. Nada disso ocorreu no presente caso. É uma
alegação infundada, equivocada, que não pode ser admitida por esse E. CARF.
Em 29/02/08 o Sr. Marcelo Rabach (diretor-presidente da ADCA e da AD
Participações) torna-se também diretor-presidente da ARRAS. Ele é membro do corpo executivo
da Arcos Dorados Holdings, Inc (cf. e-fl. 27055).
Surgimento do Ágio “no Brasil”

Informa a Autoridade Fiscal que o suposto “ágio” teve origem não só na aquisição
da AD Comércio de Alimentos (ADCA), como também na aquisição da ARRAS. O valor do
ágio registrado na DIPJ foi R$ 515.377.834,00.
Após expor os fatos, demonstrar diversas incongruências para se registrar o ágio,
expõe a Autoridade em seu Termo de Verificação Fiscal:
Pelo exposto até o momento, vislumbra-se a existência de um deságio, e não de um
ágio, na operação internacional de aquisição da operação do McDonald’s no Brasil
De qualquer forma, mesmo que tivesse existido um ágio nessa operação, que o
contribuinte tivesse apresentado documentação comprobatória, que fosse possível
corroborar o valor do ágio declarado pelo contribuinte, R$ 515.377.834,00, e que
estivesse tudo correto na apuração desse ágio, restaria ainda mais um requisito a ser
cumprido para o suposto ágio ser considerado válido.
Para que o contribuinte possa efetuar a amortização tributária do ágio surgido na
aquisição de participação societária, o lançamento do ágio deve indicar o seu
fundamento econômico e esse deve ser valor de rentabilidade com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros e deve ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração
(grifo do autor)
O requisito acima mencionado se refere ao “fundamento econômico”. A
Autoridade Fiscal demonstrou exaustivamente que não foi possível identificar o real “custo de
aquisição” e nem mesmo o valor do “Patrimônio Líquido” na época da aquisição (e-fls. 27017
e ss.).
Fl. 29079
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Expõe que não há informações disponíveis sobre o valor do patrimônio líquido
das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos [= ADCA, recorrente] e ARRAS por ocasião
da aquisição de suas participações societárias por terceiros, agosto de 2007. Demonstra ali,
diversas inconsistências e informações conflitantes. Por consequência de toda esta análise, como
definir o valor do ágio?
Informa ainda que não foi apresentada nenhuma demonstração que comprove o
fundamento, conforme exigência legal.
Acrescenta:
Outro documento apresentado pelo contribuinte, visando dar respaldo à amortização de
ágio, foi o Laudo de Avaliação Econômica, elaborado pela Macso Legate
Consultores Ltda., que teve como objetivo a avaliação econômica do Grupo Arcos
Dourados do Brasil.
O referido laudo, no entanto, foi apresentado à Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda. em 28/10/2008 e teve como data base 31/08/2008, ou seja, um ano após a
operação de aquisição das empresas McDonald’s Comércio de Alimentos e Arras
Comércio de Alimentos pelo grupo Arcos Dorados. A avaliação foi feita em um
momento diferente, em circunstâncias bem diferentes, em um contexto em que as
empresas já pertenciam ao grupo Arcos Dorados há um ano. O laudo é
extemporâneo
(grifo do autor)
A AD Participações foi constituída em 19/09/08 com um capital social de R$
10.000,00. Suas sócias eram AD BV (5.000 quotas), LATAM LLC (4.999 quotas) e AD
Caribbean (1 quota) [fls. 14.570 e 14.571].
TVF
Aquisição da McDonald’s Comércio de Alimentos e da LATAM pelo grupo Arcos
Dorados
No contrato original de compra, assinado em 28/03/07 (fls. 14.971 a 15.041), constavam
McDonald’s Latin America LLC (“MLA”), McDonald’s International Spanish Holdings
S.L. (“MISH”) e MCD Properties Inc. (“MCD”), como vendedores, e Sage Finance
Group Limited, como comprador.
O objeto do contrato era a compra e venda das unidades de participação de McDonald’s
Comércio de Alimentos Ltda. (“CA”) e da LATAM LLC, a qual era detentora de
99,99% das quotas da ARRAS, e de quotas de diversas outras empresas na América
Latina.
O preço de compra base foi estabelecido em US$ 700 milhões, o qual seria ajustado em
função da diferença, positiva ou negativa, entre o capital de giro na data de fechamento
e o capital de giro alvo.
Em 29/12/08 – Surgimento do Ágio: as sócias da AD Participações integralizaram
e aumentaram seu capital social, em R$ 585.804.629,00 (fl. 14.572), mediante a transferência da
totalidade das quotas que essas detinham no capital social da AD CA e da ARRAS.
- ADBV transfere suas quotas (da ADCA) para a AD Participações;
Fl. 29080
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

- as empresas estrangeiras transferiram suas quotas (da ARRAS) para a AD
Participações;
- AD Participações é controladora da ADCA (1.605.866.529) e da ARRAS
(124.095.865).
quotas de R$ 1,00

Nesta data, o capital social da AD Participações era de CS: R$ 585.814.629,00.
Em 17/04/09:
- a AD Participações reduziu o CS para R$ 98.464.629,00,00;
- a participação na ADCA foi reduzida para 164.054.031 quotas.
Em 30/11/10, ocorre a INCORPORAÇÃO:
- a ADCA incorpora a AD Participações (incorporação às avessas);
- a ADCA incorpora também a ARRAS
Cumpre destacar que todos os Órgãos Julgadores de primeira e segunda instância
que apreciaram esta matéria entenderam estar correta a exigência fiscal.
Fl. 29081
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

De fato, o ágio deve ser registrado pela adquirente. Caso ocorra a confusão
patrimonial deste com a investida, em face da “baixa do investimento”, tendo em vista que não
haverá mais registro contábil, a legislação autoriza a dedução à razão de um sessenta avos ao
mês do valor registrado. Ocorre que a recorrente não foi a adquirente. Deste modo não há valor a
ser “desdobrado” na contabilidade. O ágio pago pela controladora no exterior (primeiro
momento), não pode ser transferido para pessoa jurídica no Brasil (recorrente), com o intuito de
deduzir esses valores na apuração dos tributos aqui devidos.
Situação interessante: o ganho de capital do alienante foi (ou deveria ser)
tributado no exterior, mas na “outra ponta”, o ágio pago pela adquirente foi deduzido aqui no
Brasil! Ou seja, mediante todo o planejamento criado, transfere-se apenas o “ônus” para o nosso
País.
Surge ainda a curiosidade: será que houve a transferência e dedução deste mesmo
ágio em todas as jurisdições (América Latina) em que foram adquiridas as outras empresas do
grupo Mc Donald’s?
O ágio pago pelo adquirente em “uma ponta” equivale ao ganho de capital do
alienante na “outra ponta”. E por óbvio, esses valores devem ser considerados na jurisdição em
que ocorreu a alienação das respectivas participações societárias.
O julgador a quo abordou percucientemente a questão, de modo que mantenho
suas decisões pelos seus próprios fundamentos.
Dos Preços de Transferência
Em síntese, a infração se refere à triangulação iniciada no AC 2013.
Para facilitar a visualização, criei a imagem abaixo de modo a demonstrar as
operações:
IMAGEM OPERAÇÕES

Fl. 29082
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Entendo que a Autoridade Fiscal demonstrou claramente em seu trabalho a
transferência de lucros ao exterior, mediante o aumento de custos gerado pela interposição da
empresa Arcos del Sur no Uruguai. Como bem destaca a Autoridade: esta empresa emitia uma
nova fatura, direcionada à empresa Arcos Dourados, com os mesmos produtos e nas mesmas
quantidades (as mercadorias inclusive seguiam direto da Argentina para o Brasil, sem transitar
pelo Uruguai) mas com os preços majorados. Assim, é inafastável a necessidade de se aplicar o
do método de preços de transferência ao caso concreto.
Ainda, não se pode falar em desqualificação quando o contribuinte não fez opção
pelo método de preço de transferência, nem apresenta cálculos relativos aos ajustes de preços de
transferência quando intimado. A escolha do método mais favorável para apuração do preço
parâmetro é prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização porquanto não
realizada a opção no momento oportuno. Desse modo, a Autoridade deve efetuar o procedimento
fiscal com elementos e informações que possuir, de modo a possibilitar a definição do método a
ser aplicável ao caso.
A recorrente expõe em quatro itens suas alegações principais, que serão analisadas
a seguir.
A MB não poderia ser considerada uma “interposta pessoa”
Essa questão também foi devidamente enfrentada pelo Julgador de origem, de
modo que mantenho sua decisão pelos seus próprios fundamentos, conforme transcritos abaixo.
Da interposta pessoa Martin Brower
O impugnante alega que a Martin Brower não pode ser considerada interposta pessoa
entre a Arcos Dourados e a Arcos del Sul. A análise do caso demonstra, no entanto, que
é evidente a caracterização da Martin Brower como interposta pessoa que opera
vendendo à McDonald ́s Comércio de Alimentos os produtos adquiridos da Arcos del
Sur SRL.
O art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012, dispõe
que mesmo que a operação entre pessoas relacionadas seja realizada por meio de uma
terceira pessoa interposta e não vinculada, ainda assim as normas de transferência de
preço serão aplicáveis:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às operações
efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio de interposta pessoa
não caracterizada como vinculada, que opere com outra, no exterior, caracterizada
como vinculada à pessoa jurídica brasileira.
Considera-se, para fins de controle de preço de transferência, como interposta pessoa a
que intermedeia operações entre pessoas vinculadas, portanto as operações que a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil efetuar com a intermediação de uma trading company,
quer esta seja ou não domiciliada no País, estarão sujeitas ao controle de preço de
transferência.
A Martin Brower, vendedora das batatas para a Arcos Dourados Comércio de
Alimentos, passou, a partir de meados de 2013, a comprar suas batatas a serem vendidas
à Impugnante através da Arcos Del Sur S.R.L., a outra subsidiária uruguaia do grupo
Arcos Dorados.
A partir desse momento, a Martin Brower passou a atuar como interposta pessoa de um
negócio realizado entre a Arcos del Sur e a Arcos Dourados Comércio de Alimentos.
Fl. 29083
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Portanto, aplicável, no caso, as regras de preço de transferência, como já analisado
acima.
O impugnante argumenta que a aplicação da regra de preços de transferência por se
tratar de regra antielisiva dependeria da expressa comprovação de uma configuração de
situação abusiva e desprovida de substância econômica. Entretanto, a norma dispõe que
é suficiente a existência de uma relação entre pessoas ligadas, mesmo que conduzida
através de interposta pessoa. Neste caso, a legislação determina a aplicação da regra de
preço de transferência. Não há exigência de que a operação seja efetuada de forma
abusiva ou desprovida de substância econômica.
A Autoridade Lançadora demonstra a atuação da empresa Martin Brower como
interposta pessoa (e-fls. 27051 e ss.). Transcrevo excertos pertinentes:
A rede McDonald’s nos EUA optou, há muitos anos atrás, por utilizar uma empresa
terceirizada para cuidar de toda a parte de logística, fornecimento e distribuição dos
produtos para os diversos restaurantes franqueados e escolheu como empresa prestadora
de serviços de supply chain a Martin Brower, uma empresa que atualmente está presente
em diversos países e possui atuação global, e a Arcos Dourados, máster franqueada no
Brasil adotou o mesmo modelo utilizado pela rede McDonald’s mundialmente. Do site3
da Martin Brower no Brasil extraímos o seguinte recorte:

Não há aqui nenhuma acusação de interposição fraudulenta, de ocultação do sujeito
passivo, do real adquirente. Está claro e visível que a empresa Martin Brower atua como
operadora logística do sistema McDonald’s, realiza as atividades de fornecimento e de
distribuição dos produtos.
Não há nenhum problema em se terceirizar, em utilizar empresas de logística ou
tradings, para realizar a aquisição e comercialização dos produtos, todavia, se essas
empresas vierem a realizar aquisições de empresas no exterior vinculadas à empresa
adquirente dos produtos no Brasil, atuando como uma interposta, uma intermediária
entre a empresa no Brasil e a sua vinculada no exterior, as regras de preços de
transferência terão que ser respeitadas.
O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n° 1.312/2012 é justamente esclarecer que
mesmo que haja alguma interposta, uma empresa intermediária, independente, não
caracterizada como vinculada, operando, atuando entre a pessoa jurídica brasileira e a
sua vinculada no exterior, deve-se aplicar as normas sobre preço de transferência.
(grifo do autor)
Fl. 29084
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

[...]
Desse modo, está claro que a empresa Martin Brower é operadora logística da
recorrente, atuando como intermediária nas importações dos produtos.
O desatendimento ao disposto no artigo 20-A da Lei 9.430/96
O Julgador enfrentou esta questão, como transcrito abaixo:
Da opção pela escolha de método
O contribuinte argumenta que não lhe foi dada a oportunidade de submeter seus
cálculos à Fiscalização e que esta não obedeceu ao disposto no art. 20-A da Lei no
9.430/96. Não assiste razão a tal argumentação.
O artigo 18 da Lei 9.430/1996 trata dos preços de transferência nos seguintes termos:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até
o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
(...)
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio
ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
acrescido dos impostos e taxas cobrados na exportação no país onde tiverem sido
originariamente produzidos, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o custo apurado. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
§ 1o As médias aritméticas ponderadas dos preços de que tratam os incisos I e II do
caput e o custo médio ponderado de produção de que trata o inciso III do caput
serão calculados considerando-se os preços praticados e os custos incorridos
durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda a
que se referirem os custos, despesas ou encargos. (Redação dada pela Lei no
12.715, de 2012) (Vigência)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações
de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados.
(...)
§ 10. Relativamente ao método previsto no inciso I do caput, as operações utilizadas
para fins de cálculo devem: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
Fl. 29085
DF CARF MF
Original

Fl. 123 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

I - representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de
importação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas pela
pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito ou serviço
importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo digam
respeito às suas próprias operações; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
II - corresponder a preços independentes realizados no mesmo ano-calendário das
respectivas operações de importações sujeitas ao controle de preços de
transferência. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 11. Na hipótese do inciso II do § 10, não havendo preço independente no ano-
calendário da importação, poderá ser utilizado preço independente relativo à
operação efetuada no ano-calendário imediatamente anterior ao da importação,
ajustado pela variação cambial do período. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
(...)
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada
pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu
curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado
pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro
método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica.
Dispunha ainda o art. 53 da referida Instrução normativa, em relação ao procedimento
de fiscalização, que a pessoa jurídica deve ser intimada a apresentar novo cálculo no
prazo de trinta dias e que não sendo indicado o método a Fiscalização deverá determinar
o preço de transferência com base em um dos métodos existentes:
Art. 53. A pessoa jurídica submetida a procedimentos de fiscalização deverá
fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
encarregados da verificação, a documentação por ela utilizada como suporte para
determinação do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para
apuração do preço parâmetro conforme o método utilizado e informado na DIPJ e a
documentação para as dispensas de comprovação de que tratam os arts. 48 e 49.
§ 1o Caso o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado
pela fiscalização, a pessoa jurídica será intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto no Capítulo
II ou III, salvo no caso de operações com bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para
comprovação do preço parâmetro ou, se apresentados, forem insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados da
verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
No caso, não houve desqualificação do método ou de alguns de seus critérios de cálculo
pela fiscalização, porque não foi apresentado cálculo pela fiscalizada, mesmo quando
intimada.
Ao contrário do que argumenta o impugnante, que alega não ter sido informado sobre a
análise quanto ao cabimento das regras de preço de transferência, este foi intimado a
apresentar seus cálculos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls.
12.898/12.900):
Fl. 29086
DF CARF MF
Original

Fl. 124 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

5. Considerando o art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312,
de 28 de dezembro de 2012:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às
operações efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio
de interposta pessoa não caracterizada como vinculada, que opere com
outra, no exterior, caracterizada como vinculada à pessoa jurídica
brasileira.
e considerando que foram realizadas operações de aquisição de mercadorias da
Empresa Arcos Del Sur S.R.L., no Uruguai, por meio das interpostas pessoas
Martin Brower Comércio, Transportes e Serviços Ltda. e Comexport Trading
Comércio Exterior Ltda., solicitamos apresentar:
As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e preços parâmetros
nas operações sujeitas às regras de controle de preços de transferência para o
período de apuração do ano-calendário de 2013.
As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e preços parâmetros
nas operações sujeitas às regras de controle de preços de transferência para o
período de apuração do ano-calendário de 2014. (grifei)
Ocorre que, em resposta, a Impugnante optou por não apresentar a documentação
requerida, conforme consta expressamente de sua resposta à intimação (fls.
12.902/12.905):
Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer interposição de
pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda.
A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo Arcos
Dorados, que possui sócios, controle e gestão independentes, sem qualquer
influência de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Por ser uma das
maiores empresas de foodservice no Brasil, a Martin Brower possui diversos
clientes, conforme se observa do seu sítio eletrônico www.martin-
brower.com.br/clientes.html., sendo a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
um deles.
(...)
Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não
serem aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei
9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros
referidos nessas regras. (grifei)
E em relação ao quesito “b” da intimação da Fiscalização:
Reportamo-nos à resposta acima. Não havendo qualquer tipo de interposição de
pessoas jurídicas e tratando-se de sociedades independentes, não relacionadas ao
grupo Arcos Dorados, entendemos não serem aplicáveis os controles em questão.
(grifei)
Ademais, os comentários finais do parecer da KPMG Assessores Ltda (fls.
27.375/27.385), empresa contratada pela Impugnante para assessoramento na área de
preços de transferência, corroboram a correção do procedimento adotado pela
Fiscalização:
VII3. Comentários Finais
Os cálculos dos preços de transferência devem ser realizados anualmente, todavia
recomendamos que a sociedade efetue um controle periódico. As transações com
empresas vinculadas, os métodos adotados para o cumprimento das regras de
Fl. 29087
DF CARF MF
Original

Fl. 125 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

preços de transferência e ajustes se aplicáveis. devem ser informados na ECF
(Escrituração Contábil Fiscal);
A documentação suporte deve ser mantida pela Empresa para ser entregue ao
Auditor Fiscal quando requisitado, o qual poderá exigir, entre outras
informações:
i) O método adotado pela Empresa;
ii) A documentação de apoio utilizada para determinar o preço cobrado e o
respectivo cálculo do período para determinar os preços parâmetros.
Caso a Empresa não apresente tais informações, as autoridades fiscais estão
autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei. Importante
ressaltar que não há aplicação de multa pela falta de documentação. As multas e
juros aplicam-se sobre os impostos não recolhidos decorrentes de ajustes de Preços
de Transferência após a compensação do prejuízo fiscal. (grifamos).
Portanto, não se cabe falar em ausência de intimação ou em adoção de presunção por
parte da Fiscalização.
Desta forma, correto o procedimento adotado, já que consideração contrária levaria ao
absurdo de que o contribuinte poderia negar efetividade ao procedimento fiscalizatório
se recusando a apresentar os cálculos, quando intimado para tanto.
Entendo também pertinente reproduzir parte do no relatório de diligência, por
concordar plenamente com a conclusão ali exposta:
Veja-se portanto, que o art. 20-A da Lei n° 9.430/1996 assim como o art. 53 da IN RFB
n° 1.312/2012 aplicam-se a uma situação específica bem definida na legislação: caso a
fiscalização desqualifique o método ou algum dos critérios de cálculo adotados pelo
contribuinte.
No caso em tela, a fiscalização não desqualificou o método ou algum dos critérios de
cálculo adotados pelo contribuinte, sendo, portanto, inaplicáveis tais artigos. A
fiscalização só tem a obrigação de intimar a pessoa jurídica para, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método, quando
desqualificar o método ou algum dos critérios de cálculo adotados pelo contribuinte, o
que não ocorreu no presente caso.
No decorrer da ação fiscal a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as
memórias de cálculo de ajustes a título de preço de transferência esclarecendo os
motivos deste estar sujeito ao controle de preço de transferência.
Em resposta à Intimação, o contribuinte, por sua conta e risco, decidiu não apresentar as
memórias de cálculo e, como bem alertado no Relatório da KPMG, caso a empresa
não apresente as informações solicitadas pela fiscalização, as autoridades fiscais
estão autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei:
[...]
Desse modo, entendo não ter razão a recorrente.
Inexistência de ajustes pelo método PRL
Transcrevo abaixo a apreciação desta questão pelo Julgador de origem:
Fl. 29088
DF CARF MF
Original

Fl. 126 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Do método de cálculo mais vantajoso
Contesta ainda a forma de cálculo utilizada (método PIC), argumentando que o método
PRL lhe seria mais vantajoso. Mais uma vez não lhe assiste razão, posto que a
Fiscalização não está obrigada a efetuar o cálculo por todos os métodos para apurar o
método que seria mais favorável ao contribuinte.
A referida norma não impõe à fiscalização a apuração dos preços de transferência por
mais de um método e a escolha do mais favorável ao contribuinte. Essa é uma
prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização, que pode aplicar
um método, a sua escolha, face ao disposto no artigo 40 da IN SRF no 1.312, de 28 de
dezembro de 2012:
Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada
pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu
curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado
pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro
método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos Capítulos II e III, quando o sujeito passivo, depois de decorrido o
prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (grifei)
Não há a obrigatoriedade da autoridade fiscal apurar os preços de transferência
perseguindo cada método possível. Como exposto acima, não indicado o método, a
Fiscalização deve determinar o preço de transferência com base em um dos métodos
referidos.
Por conseguinte, não há que se dizer de mácula ao procedimento fiscal por razão de
preterir qualquer obrigação de esgotamento de métodos ou de cumprir de ofício a
faculdade prevista ao contribuinte.
Também concordo com o que concluiu a Autoridade Fiscal em seu relatório final:
2. Inexistência de ajustes pelo método PRL
Existe um regramento jurídico específico definido para a aplicação da metodologia de
cálculo de ajustes a título de preço de transferência. A legislação brasileira não define
ordem de prioridade nem estabelece se determinado método é preferível a outro ou não,
todos são igualmente válidos e aplicáveis. O contribuinte, no momento da apuração de
seu resultado, tem a opção de escolher o método que julgar mais conveniente e, uma vez
escolhido, tem o dever de aplicá-lo de maneira correta, respeitando as regras
estabelecidas nas normas legais.
Fl. 29089
DF CARF MF
Original

Fl. 127 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Alternativamente, o contribuinte tem também a opção de calcular os ajustes por vários
métodos e, neste caso especificamente, caso utilize mais de um método, aplica-se o
definido no § 4o do art. 18 da lei 9.430/96.
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até
o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
........................................................................
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente. (g.n.)
Tal parágrafo é direcionado ao contribuinte e tem aplicação restritiva. Na hipótese de o
contribuinte calcular os ajustes a título de preço de transferência por mais de um
método, será considerado dedutível o maior valor apurado. Não foi o que ocorreu no
presente caso. O contribuinte não optou por nenhum método e, portanto, a autoridade
fiscal tem a opção de aplicar qualquer um dos métodos previstos em lei.
No caso em tela a fiscalização optou pelo método PIC pelo fato de que alguns métodos
exigem informações que apenas o contribuinte dispõe e às vezes apenas a matriz do
contribuinte dispõe do dado necessário. A fiscalizada é totalmente livre para escolher o
método a ser adotado e o nível de disclosure que quer dar ao seus dados, informações e
know how. Devido a essa assimetria de informação, a fiscalização pode escolher o
método que for mais comprovável no caso real em análise e no caso da Arcos Dourados
a metodologia executada foi a do Preços Independentes Comparados (PIC) não cabendo
julgamento de valor sobre a escolha, pois essa foi tomada com as informações
disponíveis à época.
Assim, não tem a fiscalização a obrigação, uma vez encerrada a fiscalização, de analisar
os cálculos por outros métodos, o que envolveria não só a simples análise de algumas
planilhas, mas também a auditoria de toda a documentação de suporte que gerou tais
planilhas: notas fiscais de venda, planilhas de composição de custos de cada item
envolvido no custo de produção de cada um dos produtos acabados, etc., sendo assim
equivalente à realização de uma nova fiscalização.
Assim entendo que foi dada a oportunidade para a empresa se manifestar durante
o procedimento fiscal acerca dos cálculos (cf. Termo de Intimação Fiscal no 20 — e-fls.
12.898/12.900), no entanto, a recorrente optou por não apresentar os documentos, concluindo
que “entende não serem aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei
9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros referidos
nessas regras”.
Por conseguinte, explica muito bem a Autoridade Fiscal que “no caso em tela a
fiscalização optou pelo método PIC pelo fato de que alguns métodos exigem informações que
apenas o contribuinte dispõe”.
Desse modo, verifica-se a legitimidade de todo o procedimento fiscal.
Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso
No que se refere às inconsistências levantadas pela recorrente, é imprescindível
reproduzir toda a análise efetuada pela Autoridade Lançadora no Relatório de Diligência Fiscal,
que enfrentou de forma exemplar cada questão levantada, de modo a esclarecer e comprovar toda
a regularidade do procedimento fiscal.
Fl. 29090
DF CARF MF
Original

Fl. 128 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Seguem abaixo as ponderações da Autoridade Fiscal:
3. Inconsistências na aplicação do método PIC neste caso
1a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 o artigo 18 da Lei 9.430/96 e o artigo 8o da IN 1.312/12 indicam a
necessidade de adoção da “média aritmética ponderada” para a
determinação do denominado preço parâmetro. Contudo, pela análise dos
demonstrativos contidos nos anexos ao auto de infração (especificamente
Planilhas 48 e 49), constata-se que a D. Fiscalização adotou a média
simples para a apuração dos preços parâmetros;
O art. 6° da IN RFB n° 1.312/2012 esclarece como deve ser calculado o valor médio do
preço parâmetro:
Art. 6o Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos métodos de
que tratam os arts. 8o e 12, preliminarmente à comparação, os preços apurados
serão multiplicados pelas quantidades relativas à respectiva operação e os
resultados serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se,
assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado
em custos, computado em conta de resultado, pela pessoa jurídica.
...........................................................................
Da análise das planilhas de cálculo dos preços parâmetro constata-se facilmente que foi
adotada a média ponderada no cálculo. Para cada fatura, multiplicamos a quantidade de
caixas pelo valor unitário, em US$, de cada caixa. Depois calculamos a soma dos
valores de cada multiplicação (que no caso do Demonstrativo do Preço Parâmetro das
batatas da marca McCain – 2014, utilizado como exemplo, resultou em R$
36.267.011,28) e dividimos pela soma do total de caixas (1.474.200) para encontrar o
preço médio ponderado por caixa, e depois por Kg dividindo-se o preço da caixa pela
quantidade de kg por caixa. Na tabela a seguir reproduzimos a multiplicação referente a
3 faturas, apenas como exemplo, já que o procedimento se repetiu para todas as faturas.

Se a fiscalização tivesse adotado a média aritmética simples, como alegado pelo
contribuinte, o procedimento para a obtenção do preço parâmetro médio seria a soma
dos valores unitários de cada fatura: 24,97; 24,36 e 24,60 e a divisão pelo número total
de faturas, isso sim seria a aplicação da média aritmética simples, o que não ocorreu no
presente caso.
Em sua Manifestação, o contribuinte apresentou as seguintes considerações a respeito
da primeira inconsistência:  1a inconsistência
- a D. Fiscalização alega ter realizado uma “média aritmética
ponderada” do volume de caixas importadas pela MB para identificar os preços
parâmetros. Contudo, o primeiro aspecto que chama a atenção é que a apuração
pelo D. Fiscalização se deu por “fornecedor” e não por “produto”
Fl. 29091
DF CARF MF
Original

Fl. 129 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47
 é importante se ter claro que não existe batata pré
-frita congelada McCain,
batata pré-frita congelada Farm Frites e batata pré-frita congelada J.R. Simplot,
mas tão somente batata pré-frita congelada;  quand
o a D. Fiscalização adota esse procedimento (ajuste unitário por
fornecedor e posterior soma dos ajustes), o critério de “ponderação” é
completamente distorcido, pois os “ajustes” calculados não provêm da ponderação
das quantidades;  veja
-se, por exemplo, que as quantidades adquiridas do fornecedor McCain é
significativamente maior do que as quantidades adquiridas da Farm Frites e J.R.
Simplot. Por essa razão, o cálculo “ponderado” da D. Fiscalização acabou sendo
apenas parcial, com base em cada fornecedor, mas não por produto, tal como
determina a regulamentação aplicável (artigo 6o da IN 1.312/12);
Cabe aqui um esclarecimento. A ponderação não é perdida porque, ao final, os ajustes
individuais são multiplicados pelas respectivas quantidades consumidas, conforme
demonstrado no “Demonstrativo da Quantidade Consumida e dos Ajustes unitário e
Total” [arquivo não paginável], assim, as batatas adquiridas do fornecedor McCain
acabam por ter um “peso” maior nessa ponderação.
De qualquer forma, constata-se que há um questionamento quanto ao fato de o cálculo
dos ajustes ter sido efetuado por fornecedor e não pelo produto batata pré-frita
congelada. O motivo do cálculo ter sido efetuado por fornecedor e não por produto foi
pelo fato de haver um comparável perfeito, um produto idêntico a ser comparado, já que
houve uma triangulação nas importações. A mesma batata que foi vendida pelos
fabricantes na Argentina, para a Arcos del Sur no Uruguai, e que teve o preço de venda
do fabricante utilizado como base no cálculo do preço parâmetro, foi a batata adquirida
da Arcos del Sur, inclusive as batatas vieram diretamente da Argentina para o Brasil.
Não obstante, caso o CARF venha a entender que o ideal seria se efetuar o cálculo dos
ajustes considerando um ajuste médio por produto e não por fornecedor, terá como
saber qual seria o valor do ajuste total considerando o cálculo do ajuste por produto.
Mais adiante nesse relatório serão apresentados os valores de ajuste considerando as
duas formas de cálculo.
2a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 ao calcular o preço parâmetro pelo método PIC utilizando-se das compras
da ADS junto a seus fornecedores, a D. Fiscalização calculou o preço
parâmetro com base na cotação média das operações independentes. No
entanto, a cotação média não captura a realidade econômica das
transações, principalmente em função da flutuação das taxas, devendo ser
aplicadas taxas de câmbio próximas às datas das aquisições.
 a própria Receita Federal do Brasil tem entendimento de que “na
aplicação do método PIC (...) deve‐se utilizar a taxa de câmbio de venda
do segundo dia útil imediatamente anterior à data do registro da
declaração de importação da mercadoria”. Trata-se da orientação no 23
do MANUAL PERGUNTAS E RESPOSTAS15; e
O artigo 7° da IN RFB n° 1.312/2012, que está dentro da Seção I - Das Disposições
Comuns aos Custos na Importação, esclarece como devem ser convertidos, em reais, os
valores das importações de bens serviços e direitos.
Art. 7o O valor expresso em moeda estrangeira na importação de bens, serviços e
direitos será convertido em reais pela taxa de câmbio de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da ocorrência dos
seguintes fatos:
I - do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho
para consumo, no caso de bens; e
Fl. 29092
DF CARF MF
Original

Fl. 130 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

...................................................................................................
Esse é o tema da pergunta no 22 do manual Perguntas e Respostas IRPJ 2018.
Foi exatamente isso que a fiscalização fez, o que pode ser comprovado pela simples
análise das planilhas demonstrativas dos preços praticados nas importações. Da planilha
Demonstrativo do Preço Praticado das batatas da marca McCain – 2014, extraímos, a
título de exemplo, a demonstração da conversão em R$ do preço praticado em US$. O
procedimento se repetiu para todas as operações.

Se verificarmos as cotações Ptax do Banco Central (BACEN), constatamos que foram
aplicadas corretamente as taxas.
Cotações de Fechamento Ptax4/ do DOLAR DOS EUA, Código da Moeda: 220,
Símbolo da Moeda: USD,
Tipo da Moeda: A, período de 01/01/2014 a 30/06/2014.
Clique para obter a tabela completa ( CSV - 2 KB )

No caso da conversão dos preços parâmetro, no entanto, não está claramente definido na
legislação como deve ser feita essa conversão pelo fato que os preços utilizados como
parâmetro podem ser obtidos de diferentes formas, conforme explicitado no art. 8° da
INRFB n° 1.312/2012, podendo inclusive ser adquiridos pela importadora no próprio
mercado nacional, de residentes, conforme citado no inciso II do artigo 8°.
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior,
dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser
efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados (PIC), definido como
a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda, empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Pelo método de que trata o caput, os preços dos bens, serviços ou
direitos, adquiridos no exterior, de uma pessoa jurídica vinculada, serão
comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas,
residentes ou não-residentes;
Fl. 29093
DF CARF MF
Original

Fl. 131 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não vinculados,
residentes ou não-residentes.
Assim, a pergunta n° 23 do Manual de Perguntas e Respostas IRPJ 2018 não cita um ato
normativo como base e informa que quando for possível identificar as datas em que
ocorreram as operações, deve-se utilizar a taxa de câmbio das respectivas datas,
conforme explicitado nas duas perguntas anteriores (a pergunta n° 21 trata da conversão
nas exportações e a pergunta no 22 trata da conversão nas importações e foi extraída do
art. 7° acima, que estabelece como base da cotação o 2° dia anterior ao registro da DI); e
informa ainda que caso não seja possível, deve-se utilizar a taxa de câmbio média.
No caso em tela foram utilizadas como preço parâmetro operações realizadas entre duas
empresas não vinculadas entre si, uma localizada na Argentina e outra no Uruguai (a
Arcos del Sur, que é vinculada à Arcos Dourados no Brasil) como exemplificada na
operação “C” (localizada na linha paralela à operação “A”) demonstrada no relatório da
KPMG:

Assim, sendo uma operação entre duas empresas sediadas no exterior, não houve o
registro da DI no Brasil, não sendo possível, portanto, utilizar-se o 2o dia imediatamente
anterior ao do registro da DI e, por este motivo, foi utilizada a taxa média.
Em sua Manifestação, o contribuinte fez as seguintes considerações sobre essa
conclusão: 
2a inconsistência – a D. Fiscalização alega que o critério de conversão do
“preço parâmetro” para Reais teria sido correto, utilizando taxas médias. Justifica-
se tal procedimento pelo fato de, aparentemente, não haver Declarações de
Importação vinculadas a operações realizadas entre duas entidades no exterior;  com a devid
te
induzir esse E. CARF em erro, uma vez que, embora não haja Declarações de
Importação, é fato reconhecido pelo próprio Fisco no Termo de Verificação Fiscal
Fl. 29094
DF CARF MF
Original

Fl. 132 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

que a D. Fiscalização possuía todos os detalhes de cada operação realizada no
exterior, inclusive a partir de trocas de informações com o Fisco argentino. Isso
está claro no seguinte trecho da fl. 73 do Termo de Verificação Fiscal:
.....................................................................................................................
Verifica-se portanto, que o contribuinte está sugerindo que, pelo fato de não existirem
as Declarações de Importação nas operações realizadas entre duas entidades no exterior,
que sejam utilizadas as datas das faturas obtidas com o Fisco argentino.
Desta forma, atendendo a sugestão do contribuinte, providenciamos o cálculo utilizando
as datas das faturas emitidas pelos fabricantes na Argentina e nos dias em que não
houve cotação do BACEN, por ser não ser feriado ou fim de semana, foi utilizada a
cotação do dia útil imediatamente anterior. Disponibilizamos os resultados ao final deste
relatório. Caberá ao CARF decidir, a partir de seu entendimento, a forma correta de
conversão dos preços em Reais.
3a inconsistência apontada pelo contribuinte:
 conceitualmente, a D. Fiscalização não poderia aplicar o método PIC tendo
como base transações realizadas pela MB com os subfranqueados, já que a
adoção desse método requer a comparação do preço praticado justamente
com transações a valor de mercado realizadas entre pessoas jurídicas
independentes. Não há neste caso, portanto, comparáveis para adoção
desse critério, tendo sido justamente essa a razão que levou a KPMG, em
seu relatório, a apontar a impossibilidade de aplicação do método PIC nas
operações ora em comento.
Na aplicação do método PIC, conforme pode ser constatado da análise da documentação
constante no presente processo, a fiscalização não utilizou como base para o cálculo
do preço parâmetro transações realizadas pela MB com os subfranqueados.
Conforme informado na resposta à 2a alegação de inconsistência, a fiscalização utilizou
como base as faturas emitidas pelos fabricantes argentinos, Mc Cain e Alimentos
Modernos S.A., à Arcos del Sur, empresa sediada no Uruguai e vinculada à Arcos
Dourados no Brasil. No mesmo dia a Arcos del Sur emitia uma nova fatura, direcionada
à empresa Arcos Dourados, com os mesmos produtos e nas mesmas quantidades (as
mercadorias inclusive seguiam direto da Argentina para o Brasil, sem transitar pelo
Uruguai) mas com os preços majorados.
Assim, as transações são com produtos idênticos realizadas entre pessoas jurídicas
independentes, a preços de mercado, comparáveis perfeitos.
A KPMG informou não ser possível calcular o preço parâmetro pelo método PIC não
porque não existem operações de compra e venda, de produtos idênticos ou similares,
entre empresas independentes, mas simplesmente porque não lhe foram disponibilizadas
as informações (embora elas existam):
Aplicação à Arcos Dourados: Tendo em vista a indisponibilidade de informações
referentes a operações de compra e venda realizadas entre empresas não
vinculadas, envolvendo produtos idênticos ou similares àqueles adquiridos pela
Arcos Dourados, não foi possível aplicar o método PIC para comprovação das
operações sob análise.
A Arcos Dourados não disponibilizou à KPMG as faturas emitidas na Argentina que
foram utilizadas no cálculo dos preços parâmetro pela fiscalização. A contribuinte
também não disponibilizou essas faturas à fiscalização, todavia, tais documentos foram
obtidos com a Administração Tributária da Argentina por meio do Intercâmbio de
Informações Fiscais que tem como base legal o Decreto no 355, de 02 de dezembro de
1991.
Fl. 29095
DF CARF MF
Original

Fl. 133 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Em suas considerações sobre a 3a inconsistência o contribuinte apresentou as seguintes
alegações:
 3a inconsistência – a D. Fiscalização alega que não levou em consideração
neste caso os preços praticados em operações com subfranqueados,
somente aqueles praticados entre os fornecedores argentinos com a Arcos
del Sur, integralmente no exterior;
 ocorre que o item 6.5 do Termo de Verificação Fiscal [e-fl. 27062] deixa
claro se tratar de alegação equivocada, pois é expresso terem sido
utilizados preços de operações com subfranqueados para a construção de
um PIC com o objetivo de restringir dedutibilidade de custos da Recorrente.
Ademais, ao desconsiderar a Martin Brower nessas operações tomadas
como parâmetro, a D. Fiscalização nada mais está fazendo do que
reconhecendo que os preços não são independentes e não são comparáveis
àqueles efetivamente conduzidos no País;
Reitero, como afirmado anteriormente, que a fiscalização não aplicou o método PIC
tendo como base para o cálculo do preço parâmetro transações realizadas pela MB com
os subfranqueados e sim os preços praticados entre os fornecedores argentinos e a Arcos
del Sur, preços obtidos em transações entre terceiros independentes.
Quanto à menção ao item 6.5 do Termo de Verificação Fiscal, vale ressaltar que se trata
de uma segunda autuação, e por isso foi tratada em tópico separado no Termo de
Verificação Fiscal, referente à apropriação indevida de custos, por ter sido detectado, e
demonstrado, que a Arcos Dourados estaria absorvendo também custos referentes às
batatas adquiridas e consumidas por terceiros subfranqueados. Assim, são dois
“universos paralelos”, dois “conjuntos independentes”. O ajuste do item 6.5 não “está
contido” no ajuste do item 6.4, como alegado, usando a terminologia matemática, nas
considerações apresentadas pelo contribuinte.
Há dois lançamentos, duas ocorrências separadas referentes às quantidades consumidas
pela Arcos Dourados, nos AC 2013 e 2014 respectivamente e dois lançamentos, que
merecem análise distinta, apartada, que se referem às quantidades que, embora tenham
sido adquiridas, nos anos AC 2013 e 2014, por terceiros independentes, subfranqueados,
tiveram sua majoração de custo indevidamente apropriada pela Arcos Dourados. Os
lançamentos devem ser analisados individualmente, separadamente.

Considerações Finais acerca dos Preços de Transferência
Entendo que a Autoridade Lançadora demonstrou claramente que a recorrente
procedeu um aumento artificial dos custos com a consequente transferência de lucros para o
exterior. Os preços praticados na importação foram efetuados com base no relatório gerado a
partir de dados extraídos do sistema Siscomex: aquisições da Martin Brower e do exportador
Arcos del Sur.
Após, as importações sujeitas a preço de transferência foram classificadas de
acordo com o fabricante das batatas fritas: McCain, Farm Frites e J.R. Simplot (este fornecedor
apenas para o AC 2014) e foi calculada a média ponderada dos preços FOB unitários, por Kg de
batata, em US$ e em R$.
O contribuinte, quando intimado, além de não apresentar as memórias de cálculo
de preços de transferência, informou que entende não serem aplicáveis os controles de preços de
transferência pelo fato de “... que não existe qualquer interposição de pessoas na estrutura de
fornecimento da Arcos Dourados...” e porque “A Martin Brower é uma empresa totalmente não-
Fl. 29096
DF CARF MF
Original

Fl. 134 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

relacionada ao grupo Arcos Dorados, que possui sócios, controle e gestão independentes, sem
qualquer influência de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.”
A Autoridade Lançadora demonstra toda a estrutura de negócios com a Martin
Brower e expõe muito bem:
O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n° 1.312/2012 é justamente esclarecer que
mesmo que haja alguma interposta, uma empresa intermediária, independente, não
caracterizada como vinculada, operando, atuando entre a pessoa jurídica brasileira e a
sua vinculada no exterior, deve-se aplicar as normas sobre preço de transferência.
Esse esclarecimento é de fundamental importância pois, caso contrário, todas as
empresas interessadas em escapar das regras de preço de transferência poderiam
simplesmente realizar as operações de aquisição, importação, de suas vinculadas no
exterior utilizando como intermediária uma trading ou uma empresa de logística
independente, não caracterizada como vinculada
Após comprova que a Arcos del Sur faz parte do grupo Arcos Dorados e conclui
Autoridade:
6.3 DA CONCLUSÃO
Diante de tantas evidências não resta dúvida que Arcos Dourados Comércio de
Alimentos Ltda. e Arcos del Sur SRL são empresas vinculadas e que, portanto, as
transações de compra e venda entre ambas, mesmo que realizadas por intermédio
de uma interposta pessoa, Martin Brower Comércio Transportes e Serviços Ltda., um
terceiro independente, pessoa jurídica não vinculada, estão sujeitas às regras de
Preço de Transferência.
Dado que o contribuinte declarou:
“Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não
serem aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei
9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros
referidos nessas regras”.
e que, por consequência, não apresentou nenhum cálculo relativo a Preço de
Transferência, essa fiscalização obteve acesso às informações em relatórios gerados a
partir de extração de dados do sistema Siscomex, em planilhas geradas a partir de notas
fiscais eletrônicas obtidas junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
também por meio da realização de diligências no Brasil e na Argentina, por meio das
quais obteve também acesso aos documentos comprobatórios. Tais levantamentos de
dados foram complementados com informações prestadas pelo próprio contribuinte em
resposta a intimações posteriores.
(grifo do autor)
Entendo estar correto o procedimento fiscal. Considerando que a contribuinte não
fez a opção pelo método na DIPJ e não apresentou qualquer memória de cálculo ou
documentação comprobatória relativa a ajustes a título de preço de transferência, o auditor-fiscal
encarregado da fiscalização pode (e deve) aplicar qualquer um dos métodos, conforme definido
no § 2o do art. 53 da IN RFB no 1.312/2012.
Como bem exposto pela Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin na
proposta de diligência “o principal argumento da Recorrente desde o início é também pela
Fl. 29097
DF CARF MF
Original

Fl. 135 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

inaplicabilidade dos ajustes apontados pela fiscalização, dada a inexistência, segundo ela da
presença de interposta pessoa na operação”.
Cumpre reiterar que essa questão já foi muito bem abordada pelo Julgador de
origem:
Ao contrário do que argumenta o impugnante, que alega não ter sido informado sobre a
análise quanto ao cabimento das regras de preço de transferência, este foi intimado a
apresentar seus cálculos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 20 (fls.
12.898/12.900):
5. Considerando o art. 2o, § 5o da Instrução Normativa RFB no 1.312,
de 28 de dezembro de 2012:
§ 5o Aplicam-se as normas sobre preço de transferência, também, às
operações efetuadas pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por meio
de interposta pessoa não caracterizada como vinculada, que opere com
outra, no exterior, caracterizada como vinculada à pessoa jurídica
brasileira.
e considerando que foram realizadas operações de aquisição de
mercadorias da Empresa Arcos Del Sur S.R.L., no Uruguai, por meio
das interpostas pessoas Martin Brower Comércio, Transportes e
Serviços Ltda. e Comexport Trading Comércio Exterior Ltda.,
solicitamos apresentar:
c.
As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e
preços parâmetros nas operações sujeitas às regras de controle
de preços de transferência para o período de apuração do ano-
calendário de 2013.
d. As memórias de cálculo da apuração dos preços praticados e
preços parâmetros nas operações sujeitas às regras de controle
de preços de transferência para o período de apuração do ano-
calendário de 2014. (grifei)
Ocorre que, em resposta, a Impugnante optou por não apresentar a documentação
requerida, conforme consta expressamente de sua resposta à intimação (fls.
12.902/12.905):
Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer
interposição de pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda.
A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo
Arcos Dorados, que possui sócios, controle e gestão independentes, sem
qualquer influência de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Por
ser uma das maiores empresas de foodservice no Brasil, a Martin Brower
possui diversos clientes, conforme se observa do seu sítio eletrônico
www.martin-brower.com.br/clientes.html., sendo a Arcos Dourados
Comércio de Alimentos Ltda. um deles.
(...)
Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
entende não serem aplicáveis os controles de preços de transferência
de que tratam a Lei 9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os
controles de preços parâmetros referidos nessas regras. (grifei)
Fl. 29098
DF CARF MF
Original

Fl. 136 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

E em relação ao quesito “b” da intimação da Fiscalização:
Reportamo-nos à resposta acima. Não havendo qualquer tipo de
interposição de pessoas jurídicas e tratando-se de sociedades
independentes,
não
relacionadas
ao
grupo
Arcos
Dorados,
entendemos não serem aplicáveis os controles em questão. (grifei)
Ademais, os comentários finais do parecer da KPMG Assessores Ltda (fls.
27.375/27.385), empresa contratada pela Impugnante para assessoramento na área de
preços de transferência, corroboram a correção do procedimento adotado pela
Fiscalização:
VII3. Comentários Finais
Os cálculos dos preços de transferência devem ser realizados anualmente,
todavia recomendamos que a sociedade efetue um controle periódico. As
transações com empresas vinculadas, os métodos adotados para o
cumprimento das regras de preços de transferência e ajustes se aplicáveis.
devem ser informados na ECF (Escrituração Contábil Fiscal);
A documentação suporte deve ser mantida pela Empresa para ser
entregue ao Auditor Fiscal quando requisitado, o qual poderá exigir,
entre outras informações:
i) O método adotado pela Empresa;
ii) A documentação de apoio utilizada para determinar o preço
cobrado e o respectivo cálculo do período para determinar os preços
parâmetros.
Caso a Empresa não apresente tais informações, as autoridades
fiscais estão autorizadas a arbitrar o preço por um dos métodos
previstos em Lei. Importante ressaltar que não há aplicação de multa
pela falta de documentação. As multas e juros aplicam-se sobre os
impostos não recolhidos decorrentes de ajustes de Preços de
Transferência após a compensação do prejuízo fiscal. (grifamos).
Não é demais ressaltar que a própria KPMG alertou “caso a empresa não
apresente as informações solicitadas pela fiscalização, as autoridades fiscais estão autorizadas
a arbitrar o preço por um dos métodos previstos em Lei”.
Entendo, desse modo, que correta está a conclusão da Autoridade Fiscal em
utilizar o método PIC, conforme expõe em seu relatório:
Tal parágrafo é direcionado ao contribuinte e tem aplicação restritiva. Na hipótese de o
contribuinte calcular os ajustes a título de preço de transferência por mais de um
método, será considerado dedutível o maior valor apurado. Não foi o que ocorreu no
presente caso. O contribuinte não optou por nenhum método e, portanto, a autoridade
fiscal tem a opção de aplicar qualquer um dos métodos previstos em lei.
No caso em tela a fiscalização optou pelo método PIC pelo fato de que alguns métodos
exigem informações que apenas o contribuinte dispõe e às vezes apenas a matriz do
contribuinte dispõe do dado necessário. A fiscalizada é totalmente livre para escolher o
método a ser adotado e o nível de disclosure que quer dar ao seus dados, informações e
know how. Devido a essa assimetria de informação, a fiscalização pode escolher o
método que for mais comprovável no caso real em análise e no caso da Arcos Dourados
a metodologia executada foi a do Preços Independentes Comparados (PIC) não cabendo
Fl. 29099
DF CARF MF
Original

Fl. 137 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

julgamento de valor sobre a escolha, pois essa foi tomada com as informações
disponíveis à época.
Assim, não tem a fiscalização a obrigação, uma vez encerrada a fiscalização, de analisar
os cálculos por outros métodos, o que envolveria não só a simples análise de algumas
planilhas, mas também a auditoria de toda a documentação de suporte que gerou tais
planilhas: notas fiscais de venda, planilhas de composição de custos de cada item
envolvido no custo de produção de cada um dos produtos acabados, etc., sendo assim
equivalente à realização de uma nova fiscalização.
A Autoridade Fiscal obteve informações a partir dos sistemas SISCOMEX, SPED
e pelas informações prestadas pela AFIP (cópia das faturas dos fabricantes argentinos),
complementadas com as informações prestadas pelo próprio contribuinte em resposta a
intimações posteriores.
O cálculo dos ajustes a título de preços de transferência iniciou-se com a
comparação dos preços praticados nas operações de importação entre duas pessoas jurídicas
vinculadas. Interessante realçar que no mesmo dia a Arcos del Sur emitia uma nova fatura,
direcionada à empresa Arcos Dourados, com os mesmos produtos e nas mesmas quantidades (as
mercadorias inclusive seguiam direto da Argentina para o Brasil, sem transitar pelo Uruguai mas
com os preços majorados.
Destaco observação da Autoridade Fiscal:
De qualquer forma, constata-se que há um questionamento quanto ao fato de o cálculo
dos ajustes ter sido efetuado por fornecedor e não pelo produto batata pré-frita
congelada. O motivo do cálculo ter sido efetuado por fornecedor e não por produto foi
pelo fato de haver um comparável perfeito, um produto idêntico a ser comparado, já que
houve uma triangulação nas importações. A mesma batata que foi vendida pelos
fabricantes na Argentina, para a Arcos del Sur no Uruguai, e que teve o preço de venda
do fabricante utilizado como base no cálculo do preço parâmetro, foi a batata adquirida
da Arcos del Sur, inclusive as batatas vieram diretamente da Argentina para o Brasil.
As aquisições de batatas por meio de importações com triangulação no Uruguai
tiveram início em meados de 2013, não havia no estoque inicial de 2013 batatas adquiridas da
Arcos del Sur, portanto, por conseguinte, a Autoridade Fiscal considerou o Estoque Inicial
dessas batatas em 2013 é igual a zero.
Para cada item transacionado, calculou-se o preço médio ponderado praticado nas
operações. [da ADS para MB]
Após calculou o preço parâmetro. [dos Fornecedores para ADS – considerando
o produto “idêntico”]
A diferença entre o preço praticado e o preço parâmetro, resultou no valor do
ajuste unitário.
O ajuste unitário foi multiplicado pela quantidade total consumida para se obter o
montante total do ajuste a título de preço de transferência, o qual foi adicionado às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Quantidade Consumida = Estoque Inicial + Compras – Estoque Final
Fl. 29100
DF CARF MF
Original

Fl. 138 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Controle na MB:
Cód. 4900 - McCain
Cód. 4901 – Farm Firtes
Cód. 4891 – Simplot
Estoque Inicial = 0 (Considerando que as aquisições de batatas por meio de importações
com triangulação no Uruguai tiveram início em meados de 2013, não havia no estoque
inicial de 2013)
Compras = aquisições da Martin Brower (SPED - NFes de vendas para a Arcos
Dourados)
Estoque Final = fornecido pelo próprio contribuinte.
A Autoridade explica muito bem o método de cálculo dos ajustes (item 6.4 e ss.
do TVF).
Demonstra as aquisições da Martin Brower de batatas pré-fritas congeladas, cujo
exportador foi a Arcos del Sur:
[cf. planilhas Importações sujeitas a PT em 2013 e Importações sujeitas a PT em 2014
— arquivo não paginável e-fls. 26977 e ss.]
Observa-se nos arquivos acima que os produtos selecionados se referem apenas
aos de origem dos fabricantes: McCain Argentina S.A., F Frites - Alim Mod. S.A .e J.R.
Simplot). Ou seja, considerou-se apenas o caso de o importador ser a Martin Brower e o
exportador a Arcos del Sur, das batatas de origem dos fabricantes supracitados.
Após, calculou média ponderada dos preços FOB unitários, por Kg de batata, em
US$ e em R$, por fabricante. Este preço calculado é o “preço parâmetro”, cujos documentos
foram obtidos pelo Fisco Argentino (Administración Federal de Ingressos Publicos – AFIP).
[O detalhamento dos cálculos dos preços praticados, preços parâmetro e os
demonstrativos de ajustes de preços de transferência podem ser verificados nos arquivos
Planilhas Demonstrativas dos cálculos de PT 2013 e Planilhas Demonstrativas dos
cálculos de PT 2014, cf. arquivos não pagináveis e-fls. 26979 e ss.]
[Em relação ao fornecedor fabricante J.R. Simplot Company, demonstra a Autoridade
que o cálculo do preço médio ponderado utilizado como base é conservador, tendo em
vista que que o preço praticado desse produto é inferior ao preço praticado das batatas
dos fabricantes McCain e Farm Frites. (cf. e-fl. 27060 do TVF)]
Entendo que todas as inconsistências apontadas foram devidamente esclarecidas
pela Autoridade Fiscal, a qual demonstrou a regularidade de todo o procedimento fiscal por meio
de um trabalho exemplar.
Assim, mantenho in totum a constituição do crédito tributário em relação aos
preços de transferência nos termos em que decido pelo Colegiado de primeira instância.
Da Improcedência das Compensações de Ofício
No item V da peça recursal expõe a recorrente (e-fl. 28561):
Fl. 29101
DF CARF MF
Original

Fl. 139 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

276. Apesar de a r. decisão recorrida não ter se manifestado quanto a esse item da
Impugnação, tendo sido demonstrada a improcedência dos lançamentos discutidos neste
caso, deve ser determinada, consequentemente, a recomposição dos respectivos
prejuízos fiscais e bases negativas de CSL compensadas de ofício pela D. Fiscalização
quando da apuração do crédito tributário. Referidos ajustes estão discriminados na
seguinte tabela:

Tendo em vista o entendimento neste voto de manter na integralidade de todo o
crédito tributário constituído, nego provimento ao recurso neste ponto.
Da Improcedência das Multas e Juros
Na mesma linha da defesa exordial, a recorrente divide o capítulo da multa e juros
em quatro tópicos, os quais foram devidamente abordados no voto proferido pela Autoridade
Julgadora de primeira instância.
Reproduzo e adoto como parte deste voto as suas razões.
Do Descabimento da Multa Qualificada (150%) sobre a Glosa de Ágio
Multa Qualificada sobre a glosa de ágio
A fiscalização qualificou a multa de ofício quanto ao ágio, por considerar que o
contribuinte agiu dolosamente, mediante a geração artificial de ágio, de forma a impedir
que o Fisco tivesse o conhecimento da redução indevida das bases de cálculo de IRPJ e
de CSLL. Por sua vez, a impugnante alega que não se comprovou a prática de
simulação, fraude ou conluio, e que se trata de mera questão de interpretação da
legislação, podendo-se falar, no máximo, em erro de proibição.
No entanto, a infração apurada não se resume a divergências de interpretação em torno
de uma mera questão jurídica. Incabível a alegação de que não restou comprovado o
dolo na conduta da Impugnante, já que, como demonstrado acima, esta,
intencionalmente, praticou planejamento tributário abusivo, de forma a reduzir os
tributos devidos, por meio da dedução indevida de ágio.
O fundamento legal da multa qualificada foi o art. 44 da Lei 9.430/96, combinado com
o artigo 72 da Lei 4.502/64, quando conceitua a conduta de “fraude”:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Fl. 29102
DF CARF MF
Original

Fl. 140 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).”
(grifei)
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
(grifei).
Para caracterizar a conduta fraudulenta prevista no art. 72 da Lei 4.502/64 é preciso que
a conduta praticada seja dolosa.
A fraude fiscal é toda ação ou omissão de quem quer ou assume o risco de falsear a
realidade, a fim de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento.
A Interessada alega que inexiste dolo quando as pessoas atuam sem malícia, sem
ocultação de elementos relevantes e sem indução de terceiros a erro. Logo, no caso dos
autos, não teria havido dolo porque nada foi escamoteado do Fisco, que não foi
induzido a erro, nem teve qualquer dificuldade para conhecer os fatos.
A alegada transparência inexiste, pois os fatos a que a Interessada se refere, os que
foram registrados e dados a conhecer, longe de darem transparência, funcionaram como
verdadeiros escudos entre o Fisco e a realidade.
A “ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar ...” é ação ou omissão de
quem quer, ou assume o risco de, inclusive, modificar as características essenciais do
fato gerador da obrigação tributária principal, com o intuito de reduzir o montante do
imposto devido. A vítima da conduta é o Fisco, que é induzido a crer que o fato gerador
não ocorreu, ou, neste caso, que aconteceu outro fato, menos gravoso.
Como já exposto, o contribuinte agiu com o intuito de enganar o Fisco, de forma a se
aproveitar de ágio inexistente, derivado de operações internas ao grupo e por meio de
empresa-veículo.
Por meio de sua conduta, buscou modificar uma das características essenciais da
obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, enquadrando-se
de forma inconteste à hipótese legal descrita.
Sendo assim, entendo cabível a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento), tendo em vista o que preceitua o artigo 44, I e §1° da Lei n° 9.430/96,
combinado com o art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Portanto, deve ser mantida a multa de ofício no percentual de 150%.
Do Descabimento da Multa Isolada (50%)
Multa Isolada
O Impugnante contesta também a aplicação da multa isolada de 50% sobre os mesmos
fatos geradores que motivaram a lavratura dos autos de infração, pela impossibilidade
de aplicação simultânea da multa de ofício e da multa isolada.
Fl. 29103
DF CARF MF
Original

Fl. 141 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

É possível a aplicação concomitante das multas por falta de recolhimento das
estimativas mensais e por lançamento de ofício. A lei cuida de penalidades distintas. A
primeira, prevista no inciso I, diz respeito à multa pela falta do pagamento do imposto
ou da contribuição; a segunda, prevista no inciso II, diz respeito à multa pela falta de
recolhimento das estimativas.
Na apuração do lucro real anual, o contribuinte está obrigado ao recolhimento das
estimativas. A troca da tributação trimestral pela anual pressupõe, justamente, que o
contribuinte submeta-se a realizar pagamentos mensais por estimativas. Caso assim não
o proceda, o sujeito passivo estará agredindo a sistemática de apuração anual, de cuja
benesse almeja aproveitar. Assim, a multa isolada é exigível quando se verifica a falta
ou insuficiência de pagamento mensal do valor do imposto apurado sobre a base
estimada em função da receita bruta, bem como não comprovado, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
calculado com base no lucro real do período em curso. A multa é devida mesmo após o
encerramento do ano-calendário, inobstante se apure prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa, conforme art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Por sua vez, constatada a falta de pagamento ou recolhimento de imposto/contribuição,
apurada em procedimento de ofício, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de
lançamento de ofício, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, não podendo deixar de aplicá-la ou reduzir seu percentual ao seu livre arbítrio.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Sendo a multa isolada aplicada no presente auto de infração decorrente de uma omissão
do contribuinte quanto a uma obrigação legal, essa omissão, por si só, dá fundamento a
uma penalidade autônoma, que independe da multa de ofício exigida juntamente com o
imposto ou contribuição devidos ao final do período.
O argumento do bis in idem não prospera no caso em questão. Realmente, o
ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na aplicação de
penalidades tributárias. Isso significa dizer que não é legítima a aplicação de mais de
uma penalidade em razão do cometimento da mesma infração tributária, pois o
contribuinte não pode ser apenado duas vezes pelo cometimento de um só ilícito.
Entretanto, não há óbice a que sejam aplicadas ao contribuinte, diante de duas infrações
tributárias, duas penalidades.
Pois bem, a redação dada pela Lei no 11.488 de 2007, retira até mesmo eventual
argumento de que as bases de cálculo seriam iguais, afastando de uma vez por todas
qualquer alegação de bis in idem. Segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base
de cálculo da multa pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do
pagamento mensal, no percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício
Fl. 29104
DF CARF MF
Original

Fl. 142 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

incide sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, no
percentual de 75%.
São hipóteses de incidência distintas, com bases de cálculo distintos, não ocorrendo a
alegada duplicidade na aplicação das multas. Assim, se não há nenhuma dúvida de que a
contribuinte cometeu o ilícito acusado pela fiscalização, não há que se falar em dispensa
da punição, apenas porque ao recorrido já havia sido exigida multa em decorrência de
outro ilícito. Essa não pode ser a ratio da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, que somente a lei
pode determinar hipóteses de dispensa ou redução de penalidade. Sob essa ótica, não se
pode criar nova hipótese de dispensa da multa isolada, não prevista na legislação, qual
seja, a cobrança, concomitante, com a multa de ofício decorrente do não pagamento do
tributo.
Com base nos dispositivos citados, a autoridade fiscal não pode se furtar de efetuar o
lançamento das multas isoladas. A administração pública está submissa ao princípio
constitucional da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e o servidor público deve
obediência às normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei 8.112/90). No caso
do julgador, há ainda a recomendação expressa da Portaria MF 341/11:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Portanto, mantida a multa isolada exigida.
Do Descabimento da Multa de Ofício (75%) sobre a Glosa de Royalties e sobre os
Ajustes de Preços de Transferência
Multa de Ofício sobre a glosa de royalties e sobre os ajustes de preços de
transferência
Relativamente à glosa de despesas de royalties e à exigência decorrente dos ajustes de
preços de transferência, entende que a multa de ofício de 75% é desproporcional e
indevida.
A impugnante discorre acerca de princípios constitucionais, tais como: não-confisco,
proporcionalidade e razoabilidade.
Cumpre ressaltar ainda que o contencioso administrativo não é o foro próprio para
examinar questões de tal natureza. Não cabe às autoridades administrativas se
manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional, excetuado os casos em que
houver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de
tratado ou de ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo
afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e Parecer da
PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança
dos tributos e das multas de ofício lançadas sob o argumento acerca de sua natureza
confiscatória ou da violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
moralidade.
[Súmula CARF 02]
Fl. 29105
DF CARF MF
Original

Fl. 143 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Da impossibilidade de Aplicação dos Juros SELIC
Juros SELIC
Entre os argumentos que integram a defesa apresentada, a Impugnante ressalta a
impossibilidade da incidência dos juros de mora sobre os valores a título de principal e
multa.
O artigo 161 do CTN não distingue a natureza do crédito tributário sobre o qual deve
incidir os juros de mora. Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a
incidência de juros de mora sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. A multa de ofício
incidente sobre os tributos e contribuições não pagos integram os referidos débitos,
motivo pelo qual sofrerão incidência de juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Esse entendimento está de acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no
28, de 2 de abril de 1998:
(...) Assim, desde 01/01/1997, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento, desde que estejam associados
a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31/12/1994, se não tiverem sido objeto
de parcelamento até 31/08/1995. (grifei)
Em relação à SELIC aplicada sobre o valor correspondente a multa de ofício, a Súmula
CARF 108, com efeitos vinculantes, dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 29106
DF CARF MF
Original

Fl. 144 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Portanto, é legitima a aplicação de juros moratórios incidentes sobre débitos de tributos
e contribuições, incluídas as respectivas multa de ofício, já vencidos, para com a
Fazenda Pública.

Da aplicação do Art. 24 da LINDB
No que toca à aplicação do art. 24 da LINDB aventada pela recorrente, destaco
que a questão já está sumulada no âmbito deste Conselho:
Expõe a recorrente:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-003.821,
9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-002.982.
Nego, portanto, o pedido para aplicação do art. 24 da LINDB.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a:
- glosa do excesso de dedução das despesas de royalties;
- dedutibilidade do ágio;
- ajustes a título de preço de transferência;
- descabimento da Multa Qualificada sobre a Glosa de Ágio (150%)
- descabimento da Multa Isolada (50%);
- descabimento da multa de ofício sobre a Glosa de Royalties e sobre os Ajustes de
Preços de Transferência (75%)
- impossibilidade de aplicação dos juros SELIC.
- aplicação do art. 24 da LINDB (Súmula CARF no 169);
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 29107
DF CARF MF
Original

Fl. 145 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva – Redator Designado
Com a devida vênia ao excelente voto proferido pelo nobre colega Relator, dele
divergi em alguns pontos.
No que tange ao voto vencedor para o qual fui designado como redator, necessário
delimitar que este se refere à declaração de nulidade do lançamento relativo aos ajustes a título
de preços de transferência promovidos pela fiscalização.
Antes de adentrar no voto, entendo necessário fazer uma contextualização inicial
da posição que este redator adotou durante o julgamento.
Isto porque, este redator, inicialmente orientou seu voto no sentido de superar a
referida alegação de nulidade para, no mérito, dar provimento ao recurso do contribuinte neste
ponto.
Este redator estava definitivamente convencido de que não houve qualquer tipo de
interposição fraudulenta da empresa Maryin Brower na operação, até porque restou comprovado
tratar-se de empresa independente e não relacionada ao grupo e, não apenas isso, também grande
fornecedora dos mesmos insumos para redes de fast food concorrentes da própria Recorrente!
Além disso, e apesar de entender como primordial a liberdade negocial e as
decisões da formatação do negócio livremente adotadas pela Recorrente, ainda entendo que
foram justificadas as razões que o levaram a realizar a chamada negociação triangular.
Por essas razões, me convenci que, no mérito, assistia razão ao Recorrente.
Entretanto, vencido este ponto de mérito por aplicação do voto de qualidade,
retomou-se à análise do argumento relativo à nulidade do lançamento em razão da não intimação
do contribuinte para escolha do método de cálculo a ser aplicado pela fiscalização. Este
argumento foi acatado por maioria de votos e é objeto deste voto vencedor. Além disso é objeto
do voto o afastamento da qualificação da multa em relação ao ágio.
Desta feita, estando devidamente delimitado o objeto do voto vencedor sigo com
as razões que levaram à declaração de nulidade.
Por entender que as razões fáticas foram muito bem expressas no voto vencido,
peço vênia para reproduzir alguns dos seus pontos para devida contextualização:

O contribuinte, quando intimado, além de não apresentar as memórias de cálculo de
preços de transferência, informou que entende não serem aplicáveis os controles de
preços de transferência pelo fato de “... que não existe qualquer interposição de pessoas
na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados...” e porque “A Martin Brower é uma
Fl. 29108
DF CARF MF
Original

Fl. 146 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

empresa totalmente não-relacionada ao grupo Arcos Dorados, que possui sócios,
controle e gestão independentes, sem qualquer influência de Arcos Dourados Comércio
de Alimentos Ltda.”
A Autoridade Lançadora demonstra toda a estrutura de negócios com a Martin Brower e
expõe muito bem:
O objetivo do § 5o do art. 2o da IN RFB n° 1.312/2012 é justamente esclarecer que
mesmo que haja alguma interposta, uma empresa intermediária, independente, não
caracterizada como vinculada, operando, atuando entre a pessoa jurídica brasileira e a
sua vinculada no exterior, deve-se aplicar as normas sobre preço de transferência.
Esse esclarecimento é de fundamental importância pois, caso contrário, todas as
empresas interessadas em escapar das regras de preço de transferência poderiam
simplesmente realizar as operações de aquisição, importação, de suas vinculadas no
exterior utilizando como intermediária uma trading ou uma empresa de logística
independente, não caracterizada como vinculada
Após comprova que a Arcos del Sur faz parte do grupo Arcos Dorados e conclui
Autoridade:
6.3 DA CONCLUSÃO
(...)
Dado que o contribuinte declarou:
“Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não serem
aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei 9.430/96 e a IN
1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros referidos nessas
regras”.
e que, por consequência, não apresentou nenhum cálculo relativo a Preço de
Transferência, essa fiscalização obteve acesso às informações em relatórios gerados a
partir de extração de dados do sistema Siscomex, em planilhas geradas a partir de notas
fiscais eletrônicas obtidas junto ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
também por meio da realização de diligências no Brasil e na Argentina, por meio das
quais obteve também acesso aos documentos comprobatórios. Tais levantamentos de
dados foram complementados com informações prestadas pelo próprio contribuinte em
resposta a intimações posteriores.
(...)
Como bem exposto pela Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin na proposta
de diligência “o principal argumento da Recorrente desde o início é também pela
inaplicabilidade dos ajustes apontados pela fiscalização, dada a inexistência, segundo
ela da presença de interposta pessoa na operação”.
(...)
Ocorre que, em resposta, a Impugnante optou por não apresentar a documentação
requerida, conforme consta expressamente de sua resposta à intimação (fls.
12.902/12.905):
Primeiramente, é importante deixar claro que não existe qualquer interposição de
pessoas na estrutura de fornecimento da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
A Martin Brower é uma empresa totalmente não-relacionada ao grupo Arcos Dorados,
que possui sócios, controle e gestão independentes, sem qualquer influência de Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. Por ser uma das maiores empresas de
Fl. 29109
DF CARF MF
Original

Fl. 147 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

foodservice no Brasil, a Martin Brower possui diversos clientes, conforme se observa
do seu sítio eletrônico www.martin-brower.com.br/clientes.html., sendo a Arcos
Dourados Comércio de Alimentos Ltda. um deles.
(...)
Por essas razões, a Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda. entende não
serem aplicáveis os controles de preços de transferência de que tratam a Lei
9.430/96 e a IN 1.312/12 e não são necessários os controles de preços parâmetros
referidos nessas regras. (grifei)

Ora, da análise dos fatos restou incontroverso tanto pela fiscalização, quanto pela
DRJ e também no voto vencido, que o Recorrente desde a fiscalização defende ser inaplicável ao
presente caso os ajustes do preço de transferência. E tal defesa permanece até o presente
momento e, ressalte-se, não se trata de análise simplista ou irrefutável, tanto assim que a
manutenção do entendimento da aplicabilidade do preço de transferência deu-se por decisão
dividida através da aplicação do voto de qualidade.
Pois bem, como muito bem relatado, no curso da fiscalização através da intimação
número 20 a partir da conclusão da autoridade fiscal de ser aplicável o controle de preço de
transferência, o contribuinte foi intimado para no prazo de 20 dias apresentar as memórias de
cálculo da apuração dos preços praticados e preços parâmetros nas operações sujeitas às regras
de controle de preços de transferência para o período de apuração do ano-calendário de 2013 e
2014. Senão vejamos:

Fl. 29110
DF CARF MF
Original

Fl. 148 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Neste ponto, necessário fazer uma ressalva acerca do conteúdo da referida
intimação, veja que se por um lado no item 1 a autoridade fiscal pede esclarecimentos acerca dos
serviços prestados pela empresa Martim Brower solicitando, inclusive, uma série de documentos
a respeito da relação comercial entre elas (o que leva a crer que ainda estaria investigando a
natureza da relação entre as partes), por outro lado no item 5 a agente fiscal já faz juízo de valor
antecipado e conclui que a Martim Brower tratava-se de interposta pessoa e portanto seria
aplicável o controle de preço de transferência. Tanto assim que a agente fiscal pede à
contribuinte a apresentação das memórias de cálculos da apuração do preço de transferência.
Ocorre que, diante do conteúdo da referida intimação, bem como do entendimento
sempre defendido pela contribuinte acerca da inaplicabilidade do ajuste de preço de transferência
no presente caso, a resposta apresentada pela contribuinte foi totalmente consistente com o que
sempre defendeu. Senão vejamos:

Fl. 29111
DF CARF MF
Original

Fl. 149 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Ora, entender como exigível que a recorrente apresenta-se, neste momento,
memórias de cálculo de ajustes de preços de transferência que inexistiam, visto o seu
entendimento pela inaplicabilidade, bem como diante do fato de que a intimação também
buscava informações acerca da relação comercial entre as partes, seria contraditório e irrazoável.
A partir da análise dos documentos apresentados pela Recorrente acerca da
relação comercial entre as partes e, chegando-se a conclusão de que seria aplicável o controle
pelo preço de transferências, DEVERIA a autoridade fiscal lavrar Termo de Constatação em que
deixasse clara e expressa a sua conclusão e, intimar a contribuinte para que exercesse o direito de
escolha pelo método que lhe fosse mais favorável e apresentasse à fiscalização o cálculo. Apenas
se tal intimação expressa fosse descumprida é que poderia a fiscalização escolher o método de
cálculo. Aliás, essa é a inteligência do art. 20-A da Lei 9.430/96:

Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 1.152, de 2022)

Fl. 29112
DF CARF MF
Original

Fl. 150 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Ora, a escolha pelo método, caso aplicável, é direito subjetivo do contribuinte,
exatamente por isso a previsão expressa na legislação para que, no caso de discordâncias da
fiscalização a respeito do método ou algum critério de cálculo, deveria o contribuinte ter sido
intimado para indicar o método e apresentar o novo cálculo.
Ocorre que assim a fiscalização não procedeu vez que, a partir da conclusão da
aplicação do ajuste de preços de transferência, não intimou o contribuinte para escolher o método
e apresentar os cálculos. Pelo contrário, partiu direto para elaboração do cálculo a partir de
método da sua escolha. Tal vício de ordem material, acabou por fulminar por nulidade o
lançamento nesta parte. E olhe que ainda sequer chegamos nas inconsistências apontadas pela
contribuinte no cálculo realizado.
A interpretação adotada pela autoridade fiscal no sentido de que restaria
inaplicável o art. 20-A da Lei 9.430/96 no presente caso, além de desproporcional me parece
absolutamente equivocada e vai de encontro ao objetivo da norma e aos direitos subjetivos do
contribuinte.
A escolha do método, quando entender aplicável o controle do preço de
transferência, é direito subjetivo do contribuinte. Isso está claramente expresso na lei ao prever o
direito de opção.
Entender que tal dispositivo não seria aplicável em razão do contribuinte não ter
adotado o controle de preço de transferência, por entender que tal controle não seria aplicável ao
caso, é subverter a própria intenção da norma.
Não poderia o contribuinte responder a Intimação n. 20 de forma diversa pois
estaria, na menor das hipóteses, agindo de forma contraditória e, ainda, enfraquecendo o seu
próprio direito de defesa.
Logicamente que não teria porque o contribuinte escolher o método se entendia
ser inaplicável ao presente caso, e essa sempre foi a sua defesa principal.
Entretanto, a partir do momento que a fiscalização concluiu que seria aplicável o
ajuste de preço de transferência, resguardado seria o direito do contribuinte de escolher o método
que lhe fosse mais favorável, aplicando-se o que dispõe o art. 20-A. Dar um tratamento diferente
seria limitar o direito subjetivo do contribuinte de entender inaplicável o preço de transferência!
Ademais, ainda interpretando-se a aplicação do art. 20-A, não há como se afastar
o fato de que o contribuinte ao entender como inaplicável o preço de transferência e, por outro
lado a fiscalização entender como aplicável, o que se acabou por fazer foi desqualificar um
critério de cálculo (ou de “não cálculo”) adotado pelo contribuinte, o que apenas reforçaria a
aplicação do dispositivo legal.
Essa posição, talvez com situação fática um pouco distinta mas com a mesma
ratio decidendi, é adotada pelo CARF em diversos precedentes, a exemplos dos citados pela
Recorrente como os Acórdãos 9101-006.058, de 5.4.2022, da E. CSRF, e, em igual sentido, estão os
Acórdãos 9101-006.096, de 12.5.2022 e 9101-005.800, de 5.10.2021.
Fl. 29113
DF CARF MF
Original

Fl. 151 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Tal fato, por si só, já é suficiente na opinião deste redator, para se justificar a
nulidade do lançamento neste ponto. Entretanto, os fatos que se prosseguiram apenas
confirmaram e agravaram o prejuízo no direito de defesa do contribuinte.
Isto porque, desde a sua impugnação o contribuinte defende que, caso aplicável o
preço de transferência, o método PLR lhe seria mais favorável ao do PIC escolhido
unilateralmente pela fiscalização. E o fez através de impugnações específicas e com documentos
técnicos que demonstrariam tal prejuízo e, ainda, eventuais erros nos cálculos realizados pela
fiscalização. Tais impugnações não foram genéricas.
Em que pese por oportunidade da sessão de julgamento ocorrida em 11 de março
de 2020 que resultou na conversão do julgamento em diligência através da Resolução 1401-
000.707, este redator já tivesse posição firmada sobre o assunto, acompanhei a proposta de
diligência por entender que a elaboração comparativa do cálculo pelos métodos PIC x PLR
apenas reforçaria a comprovação do cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Entretanto, o que se seguiu foi uma verdadeira resistência da autoridade diligente
em se cumprir o determinado na resolução em diligência, em especial o item 2 que buscava,
simplesmente, um comparativo entre os métodos PIC x PLR.
E isto restou claro através dos relatórios de diligência onde a autoridade diligente
buscou muito mais contestar as razões recursais e defender juridicamente o lançamento do que
em cumprir a diligência determinada. Veja que, de forma inédita a este redator, tivemos até a
apresentação de “réplica” à manifestação à diligência, fugindo-se do que determinou a resolução.
A autoridade diligente apresentou “manifestação contra a manifestação à
diligência”, apresentando um segundo Relatório de Diligência a que intitulou de relatório final.
Isso apenas reforça que buscou a autoridade diligente muito mais defender o lançamento (cujo
procedimento fiscal foi conduzido pela própria diligente) do que cumprir a diligência.
E isso é reforçado em diversos trechos do relatório de diligência, senão vejamos:

Assim, não tem a fiscalização a obrigação, uma vez encerrada a fiscalização, de analisar
os cálculos por outros métodos, o que envolveria não só a simples análise de algumas
planilhas, mas também a auditoria de toda a documentação de suporte que gerou tais
planilhas: notas fiscais de venda, planilhas de composição de custos de cada item
envolvido no custo de produção de cada um dos produtos acabados, etc., sendo assim
equivalente à realização de uma nova fiscalização.

Ora, se o contribuinte defende que o outro método lhe era mais favorável e traz
elementos nesse sentido, reforçando o fato de que não foi intimado a escolher o método e, se por
outro lado a autoridade diligente (que é a autoridade lançadora) entende não ser sua obrigação
analisar outra forma de cálculo, o que importaria em nova fiscalização, tal fato apenas reforça a
nulidade material do lançamento neste ponto, tendo em vista a insegurança e incerteza quanto a
base de cálculo do lançamento.
Por estas razões também desnecessária nova conversão do processo em diligência.
Fl. 29114
DF CARF MF
Original

Fl. 152 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Ainda salta aos olhos o fato de que, a partir das conclusões a que chegou a própria
fiscalização, mesmo superando-se todas as nulidades indicadas, e mesmo entendendo como
regular o procedimento adotado pela fiscalização, ainda seria questionável a adoção do método
PIC vez que tendo sido “manipulados os preços pagos pelos subfranqueados”, e sendo eles
dependentes, seria questionável a própria adoção de tais preços como “preço parâmetro”.
Assim, por tudo o quanto exposto, é que orientei meu voto no sentido de declarar
a nulidade do lançamento relativo ao ajuste do preço de transferência face aos vícios materiais
indicados, tanto quanto ao cerceamento do direito de defesa quanto à incerteza e insegurança da
base de cálculo adotada.
No que se refere às deduções de despesas com amortização de ágio, essa TO
também considerou, no Acórdão 1401-003.809 que trata do mesmo ágio, por unanimidade de
Votos, que não há qualquer cabimento na imputação da penalidade qualificada de 150%, já que
não ocorreu qualquer ato doloso, abusivo, simulado, artificial ou fraudulento neste caso e que
não houve qualquer tentativa da Recorrente de enganar, esconder ou iludir o Fisco:

“MULTA
QUALIFICADA.
OPERAÇÃO
DE
ÁGIO.
DOLO
NÃO
DEMONSTRADO
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o
contribuinte agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios, de
modo a permitir a ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se agiu na
convicção e certeza de que seus atos tinham determinado perfil legalmente
protegido, não se pode duplicar a multa. Interpretar a norma tributária da
maneira que entendia razoável, não é conduta suficiente para qualificação da
penalidade.”

Por entender aplicável ao presente caso, adoto as mesmas razões de decidir:

05) Da Multa qualificada Para que se possa cogitar a possível aplicação da multa de
ofício em percentual qualificado, o artigo 44, § 1o da Lei 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14 da Lei 11.488/07, exige que o contribuinte tenha incorrido em uma das
hipóteses descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30.11.1964 (“Lei 4.502/64”),
isto é, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, respectivamente.
Entretanto essa ocorrência não pode ser presumida ou alegada de forma genérica,
tampouco essas três figuras específicas podem ser genericamente referidas como um
suposto “dolo” – que aliás sequer ocorre neste caso. Pelo contrário, a efetiva
caracterização de sonegação, fraude ou conluio deve ser provada por meios hábeis e
idôneos, de forma clara e inequívoca, e isso evidentemente não ocorreu nestes autos, até
mesmo porque não houve a prática de atos jurídicos com quaisquer desses vícios.
Outra observação a ser feita é a de que a incidência do § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96, que leva à multa mais onerosa, supõe a ocorrência inequívoca de dolo no seu
mais puro sentido penal.
Fl. 29115
DF CARF MF
Original

Fl. 153 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

Vale dizer, não é toda e qualquer hipótese de falta de pagamento, etc. prevista no inciso
I que vai levar à duplicação da multa.
Se não houver intuito de enganar, esconder, iludir, mas se, pelo contrário, o contribuinte
agiu de forma clara, deixando explícitos seus atos e negócios, de modo a permitir a
ampla fiscalização pela autoridade fazendária, e se agiu na convicção e certeza de que
seus atos tinham determinado perfil legalmente protegido – que levava ao
enquadramento em regime ou previsão legal tributariamente mais favorável – não se
trata de caso regulado pelo § 1o do artigo 44, mas de divergência na qualificação
jurídica dos fatos; hipótese completamente distinta da fraude e da sonegação a que se
referem os dispositivos para os quais o § 1o remete.
Ora, na medida em se trata de recrudescimento na aplicação de uma sanção, surge a
necessidade de se buscar, na conduta que se avalia, elemento subjetivo diferenciado que
justifique tal “sobre-apenamento”. A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a
150% caso se, constate a subsunção às hipóteses agravantes indicadas. Portanto, é
razoável supor que a qualificação da multa revista-se da natureza de excepcionalidade.
Se da interpretação de tais hipóteses agravantes resulta uma situação reconhecidamente
recorrente, ou seja, presente na maioria das situações em que se aplica a sanção, então a
qualificação da multa perde a natureza de excepcionalidade, convertendo-se em regra.
Ao se identificar o dolo previsto na legislação fiscal com a mera vontade de se obter o
resultado, ocorre exatamente essa ampliação, a qual inverte o entendimento quanto ao
caráter excepcional da multa qualificada – metamorfoseando-a em regra.
Para que se evite tal inversão, exige-se uma interpretação mais restritiva de conduta
dolosa, que pode ser obtida ao adicionar-lhe – ademais da vontade de se obter o
resultado – o claro intuito de enganar/iludir, que vem necessariamente acompanhada da
consciência da reprobabilidade da conduta. Sob esse conceito mais restrito, exigem-se
elementos que comprovem não apenas que a ação do contribuinte estivesse direcionada
à obtenção de um resultado específico (redução no pagamento de tributos), mas que,
ademais, estivesse presente a intenção e consciência de se ludibriar e prejudicar terceiro
interessado no evento (no caso, o fisco federal).
Assim, tendo por pressuposto que a conduta dolosa é devidamente caracterizada por
esse dois elementos (vontade de se obter o resultado e intenção de enganar/ludibriar),
constata-se que, no caso em tela, a consciência quanto à subsunção ao tipo legal não foi
caracterizada pela autoridade lançadora. O contribuinte, por seu turno, insiste na
legalidade de todas as operações, fundamentando sua convicção tanto nos dispositivos
legais, que entende suportar os atos praticados, quanto em jurisprudência e doutrina.
Inegável que o tema do aproveitamento tributário de ágio originado em reorganizações
societárias em relações intra-grupos é polêmico e tem gerado manifestações no meio
jurídico em ambos sentidos: considerando-o conforme a lei ou contrário a ela. A
existência da controvérsia nos diversos foros é, ao meu ver, suficiente para sustentar a
existência interpretações factíveis que, não obstante, incompatíveis, preencham a
“moldura legal” fixada pela norma. Os limites definidos pela lei nesse tipo de operação
societária comportam espaço para interpretações divergentes. O entendimento da
autoridade tributária quanto à ilicitude da operação (ou, mais precisamente, do
aproveitamento fiscal do ágio gerado em tais operações) – interpretação da qual não
discordo – mostra-se passível de contestação.
Da leitura da peça impugnatória apresentada pelo contribuinte, não se pode refutar a
hipótese de que as operações de reorganização tenham sido concebidas e executadas sob
a convicção de sua inteira legalidade. Por mais exótica e desprovida de senso
econômico que toda a operação possa apresentar (além da óbvia economia tributária),
não há regra tributária que conduza clara e inexoravelmente a uma interpretação que
considere ilícito o procedimento adotado. Assim, por considerar que a legislação sobre o
tema é confusa e apresenta aspectos controversos suficientes para sustentar posições
antagônicas, entendo inaplicável a qualificação da multa de ofício. Em síntese, não se
caracterizou de forma concludente uma conduta dolosa, necessária à aplicação da multa
Fl. 29116
DF CARF MF
Original

Fl. 154 do Acórdão n.o 1401-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720113/2018-47

qualificada. Não é excessivo repetir: não se trata de afastar a punibilidade decorrente da
ilicitude – com a qual se concorda – o que se afasta é o agravamento da sanção. Por
todo o considerado, entendo que para o caso presente cabe a imposição da multa de
75%, prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, sem a qualificação prevista
em seu parágrafo 1o. A legislação de ágio é bem complexa e já tivemos várias
interpretações sobre o tema. Não agiu a contribuinte, ora recorrente como o dolo
necessário à qualificação da multa. Não omitiu informações, não fraudou documentos.
O que fez foi interpretar a norma tributária da maneira que entendia razoável, não sendo
tal conduta, a meu ver, suficiente para qualificar a multa. Nesse sentido, dou provimento
ao recurso voluntário da contribuinte para excluir a aplicação da multa qualificada da
operação de ágio.

Face ao exposto, no que tange à multa qualificada sobre a dedução de ágio,
oriento meu foto pelo seu afastamento aplicando-se, tão somente, a multa de ofício de 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 29117
DF CARF MF
Original